Tribunal: CVM
Processo: 19957-000591-2015-39 (RJ-2014-12838)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/12838 (19957.000591/2015-39)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Eike Fuhrken Batista
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Reinaldo José Belotti Vargas
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Roberto Bernardes Monteiro
Paulo de Tarso Martins Guimarães

Ementa: Omissão de informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e
Gás Participações S.A. por ex-administradores da companhia. Infração aos artigos 142, inciso III, 153, 176, c/c o 177, §3o,
da Lei no 6.404/76 e aos artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:

1. Por maioria de votos:
1.1. Aplicar ao acusado Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da
OGX, a penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), por infração aos
artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade
econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, deixar de adotar as providências compatíveis
com a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras intermediárias
evidenciassem tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia; e
1.2. Aplicar ao acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, na qualidade de diretor-presidente da
OGX, a penalidade de multa pecuniária, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por infração aos artigos 153,
176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas
relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.12 e demonstrações financeiras intermediárias
relativas aos períodos encerrados em 30.09.12 e 31.03.13, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico
CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio
das Deliberações CVM 675/11 e 676/11.

2. Por unanimidade de votos:
2.1. Aplicar ao acusado Roberto Bernardes Monteiro, na qualidade de diretor-financeiro da OGX, a
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração aos artigos 153, 176, c/c o
177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas
à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar demonstrações

financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas
aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico
CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio
das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
2.2. Absolver os acusados Reinaldo José Belotti Vargas e José Roberto Penna Chaves Faveret
Cavalcanti da acusação de violação aos artigos 153, 176, c/c o 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09; e
2.3. Pela extinção de punibilidade para o acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães, em razão do seu
falecimento no curso do processo.

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 27 de maio de 2019, ocasião em que o Diretor
Relator Henrique Machado, votou pela condenação de (i) Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho
de administração da OGX, à penalidade de multa pecuniária de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); (ii) Luiz
Eduardo Guimarães Carneiro, na qualidade de diretor- presidente da OGX, à penalidade de multa pecuniária de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais); (iii) aplicar ao acusado Roberto Bernardes Monteiro, na qualidade de diretor-
financeiro da OGX, a penalidade de multa pecuniária de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (iv) absolver os acusados
Reinaldo José Belotti Vargas e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti; e (v) pela extinção de punibilidade
para o acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães, em razão do seu falecimento no curso do processo. Após a leitura
do voto do Relator, o Presidente Marcelo Barbosa pediu vista dos autos, e suspendeu a sessão.

Estavam presentes os advogados Darwin Corrêa, representante do acusado Eike Fuhrken Batista e Renata
Moritz Serpa Coelho, representante dos acusados José Roberto Penna Chaves Faveret, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro,
Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro.

Presentes também os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho,
Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, bem como a
Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Ausente o Diretor Gustavo Gonzalez.

Em 25 de junho de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa,
em sua manifestação, votou (i) pela absolvição de Luiz Carneiro da acusação de infração aos arts.153 e 176 c/c 177, §3o, da
Lei no 6.404/76 e dos arts.14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição de Eike Batista da acusação de
infração aos arts. 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76. Por fim, com relação aos demais acusados deste processo, acompanhou
as conclusões do voto do Diretor Relator pela absolvição dos acusados Eike Batista e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro,
bem como na aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) ao acusado
Roberto Bernardes Monteiro.

Os diretores Carlos Alberto Rebello, Gustavo Machado Gonzalez e Flávia Perlingeiro acompanharam o voto
do Diretor Relator, Henrique Machado.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei
no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presente na continuação da sessão de julgamento a advogada Renata Moritz, representante dos acusados
José Roberto Penna Chaves Faveret, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes
Monteiro.

Participaram da continuação da sessão de julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 05/08/2019, às 13:25, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 20:23,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:56, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:53,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0802016 e o código CRC A133EDC0.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0802016 and the "Código CRC" A133EDC0.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 1 de 29
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12838
Reg. Col. no 9756/2015

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Reinaldo José Belotti Vargas

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Roberto Bernardes Monteiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Assunto:
Omissão de informações relevantes para compreensão da situação
financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.
(atual Dommo Energia S.A.) por ex-administradores. Infração aos
artigos 142, inciso III, 153, 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e
artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”),
na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX Petróleo e Gás Participações
S.A.1 (“OGX” ou “Companhia”), por infração ao art. 142, inciso III, e art. 153 da Lei no 6.404/762,
e dos diretores Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Reinaldo José Belotti Vargas
(“Reinaldo Vargas”) e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (“José Cavalcanti”),
Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”) e Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo

1 Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima
identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social
da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A., conforme
fato relevante divulgado em 26.11.2018.
2 Art. 142. Compete ao conselho de administração:
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 2 de 29
Guimarães” que, em conjunto com os demais, são aqui denominados “Acusados”), por infração
aos arts. 153 e 176 c/c 177, §3o, da Lei no 6.404/763 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/094.
2.
O presente processo originou-se do Processo CVM no RJ2013/7750, instaurado com o
objetivo de analisar as demonstrações financeiras da Companhia em virtude da redução de seu
valor de mercado observada desde os últimos meses de 2012 e que se acentuou ao longo do
primeiro semestre de 2013.
3.
Além deste processo, outros dois foram instaurados pela SEP para analisar supostas
irregularidades envolvendo o mesmo contexto fático, tendo sido reconhecida a conexão entre os
três processos5: (a) PAS CVM no RJ2014/0578, processo em que se apura eventual uso de
informação privilegia por Eike Batista, bem como suposta manipulação de preços das ações de
emissão da OGX e da OSX Brasil S.A. (“OSX”); e (b) PAS CVM no RJ2015/1421, em que se
apura responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OSX por não terem
tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem
informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.
II.
FATOS E ACUSAÇÃO
II.1
HISTÓRICO
4.
Fundada em 2007, a OGX participou, no mesmo ano, da nona rodada de licitações da
Agência Nacional de Petróleo (“ANP”), adquirindo, além de outros, o bloco BM-C-41, na Bacia
de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo)

3 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
Art. 177, §3o. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados.
4 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro.
Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:
I – elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e
II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.
Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis
aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.
5 Em reunião do Colegiado de 07.07.2015, o presente processo e o PAS CVM no RJ2015/1421 foram distribuídos por
conexão ao PAS CVM no RJ2014/0578.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 3 de 29
inicialmente chamadas de Pipeline, Fuji e Illimani, que posteriormente resultaram nos campos de
Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).
5.
Em 2008, a Companhia abriu seu capital por meio de uma oferta pública inicial de
ações (“IPO”), captando cerca de R$6,7 bilhões, tendo o prospecto da oferta indicado o seguinte:
“(...) Tendo por base as informações originadas do Estudo de Viabilidade elaborado pela
DeGolyer & MacNaughton, a estimativa média é de que os nossos Recursos Potenciais
Riscados Líquidos nos blocos da Bacia de Campos somem 2,562 bilhões de Barris de
Óleo. (...) diante do atual cenário de preços do petróleo e tendo em vista as tecnologias
modernas de produção, acreditamos que nossos prospectos exploratórios na região
apresentam oportunidades bastante atraentes e de relativo baixo risco exploratório (...)”.
6.
Entre 2009 e 2011, a OGX divulgou diversos fatos relevantes e comunicados ao
mercado sobre o desenvolvimento das operações no referido bloco, sendo alguns deles para
comunicar a descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios6. Acerca da acumulação de
Pipeline, a SEP indicou algumas divulgações das quais se destacam, para fins deste processo, as
informações a seguir:
a) em 16.12.2009, a Companhia informou a descoberta de óleo durante a perfuração
do poço OGX-2, com volume de óleo recuperável estimado entre 400 a 500
milhões de barris (fls. 597);
b) em 22.12.2009, a Companhia divulgou nova estimativa do volume de óleo
recuperável do poço OGX-2 entre 1 e 2 bilhões de barris (fls. 601);
c) em 13.05.2010, ao divulgar a conclusão da perfuração dos poços OGX-6 e OGX-
8, a Companhia comunicou também que identificou a conectividade entre os
poços OGX-2A e OGX-6 (Pipeline e Etna), tratando-se de uma mesma
acumulação com volume total de óleo recuperável estimado de 1,4 a 2,6 bilhões
de barris (fls. 613-614);
d) em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP, Pipeline horizontal, a
Companhia divulgou (i) a conclusão da perfuração; (ii) o resultado indicando
capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo e (iii) identificação de
boas condições de reservatório (fls. 641).
7.
Em relação às acumulações Fuji e Illimani, destaca-se o seguinte:
a) em 24.03.2010 e 31.03.2010, foram divulgadas detecções de hidrocarbonetos
durante a perfuração do poço OGX-8 cuja acumulação foi denominada Fuji (fls.
611-612);

6 Os fatos relevantes publicados nesse período estão às fls. 596-604v, 611-618, 633-641.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 4 de 29
b) em 13.05.2010, foi divulgada a (i) conclusão da perfuração do poço OGX-8 e (ii)
a necessidade de novos dados para verificar se estavam “diante de uma mesma
acumulação” referente à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8 (fls. 613);
c) em 24.01.2011, foi divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do
poço 1-OGX-28D-RJS, cuja acumulação foi denominada Illimani (fls. 615).
8.
Dentre as informações publicadas, vale destacar que em 13.03.2013 a OGX divulgou
fato relevante no qual informou que submeteu à ANP a declaração de comercialidade das
acumulações Pipeline, Fuji e Ilimani da Bacia de Campos, tendo fornecido os seguintes dados
referentes ao total estimado do volume in situ7 dos Campos (fls. 291):
Volume in situ estimado (mmboe8)9

P90
P50
P10
Tubarão Tigre
314
461
675
Tubarão Gato
50
71
101
Tubarão Areia
157
291
563
Total
521
823
1339
9.
Em 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante comunicando ao mercado que “a
Companhia concluiu que não existe, no momento, tecnologia capaz de tornar economicamente
viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia”, tendo
advertido que as projeções anteriormente divulgadas não deveriam ser consideradas válidas,
inclusive as que diziam respeito a metas de produção, fato que culminou em seu pedido de
recuperação judicial, realizado em outubro de 2013 (fls.729-730).
10.
No dia 03.07.2013, a Companhia publicou novo fato relevante, em aditamento ao
divulgado dois dias antes, para, em cumprimento à determinação constante de ofício da GEA-
4/SEP, apresentar maiores esclarecimentos com relação aos compromissos assumidos junto à OSX
após a suspensão do desenvolvimento dos Campos (fls. 731-732).
II.2
ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS
11.
Em 24.07.2012, a Companhia contratou a Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda.
(“Schlumberger”) e, juntamente com profissionais das áreas de desenvolvimento da produção, de
reservatório e de exploração da OGX, foi formado um grupo de trabalho (“Grupo de Trabalho” ou
“GT”) com o objetivo de avaliar a viabilidade do desenvolvimento da produção das acumulações
de Pipeline, Fuji, Illimani, além de Osorno (fls. 275-281).

7 “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou básicas”
(fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/, acesso em 15.02.2019).
8 Milhões de barris e óleo equivalente.
9 Os três cenários fazem referência aos percentuais de certeza quanto à produção.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 5 de 29
12.
Foi obtida diretamente da Schlumberger uma minuta do estudo desenvolvido
(denominado Pipeline Task Force – Results) e, segundo o sumário do documento, os estudos
geológicos foram executados entre 24.07 e 21.09.2012. A Schlumberger informou, em resposta ao
ofício enviado pela SEP10, que o “documento se manteve em forma de minuta, não chegando a ser
emitido um relatório final completo” e foi entregue à OGX em 21.09.2012 (fls. 275-281).
13.
Em 24.09.2012, o GT realizou uma apresentação à diretoria executiva da Companhia,
da qual a SEP destacou as seguintes conclusões:
i) volume in situ de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de
volume recuperável entre 49,5 milhões de boe (cenário base) e 77,7
milhões de boe (cenário otimista) para as acumulações11; e
ii) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), valor presente
líquido (“VPL”) 12 negativo.
14.
Com relação a esse ponto, a Acusação lembrou que no Fato Relevante de 13.05.2010,
a Companhia havia informado os seguintes volumes (fls. 613):
(...) a OGX estima um volume total de óleo recuperável para a acumulação
formada entre os prospectos Pipeline e Etna (OGX-2A e OGX-6) de 1,4 a 2,6
bilhões de barris. Já para a potencial estrutura formada entre os prospectos
Waimea e Fuji (OGX-3 e OGX-8), estimamos um volume total de óleo
recuperável de 600 a 1.100 milhões de barris (...) (grifou-se)
15.
Adicionalmente, a SEP ressaltou que chama a atenção que, considerando que os fatores
de recuperação13 variavam de 0,3% a 16,1%, a Companhia tenha omitido as estimativas de volume
recuperável14 no Fato Relevante divulgado em 13.03.2013, que informava acerca da declaração de
comercialidade dos Campos.
16.
Nesse tocante, a SEP sustenta que os dados do estudo confirmariam a inviabilidade
econômica dos Campos sob quaisquer cenários, o que indicaria, no entender da Acusação, a
necessidade de registrar a redução ao valor recuperável já no 3o ITR/2012, ou, no mínimo, a
necessidade de divulgação, em notas explicativas, das incertezas relevantes quanto à viabilidade
econômica da exploração dos Campos.

10 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 682/13.
11 Esses valores consideram o prospecto de Etna.
12 Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.
13 “Razão entre o volume recuperável e o volume original de um fluido em um reservatório de hidrocarbonetos, ou
seja, a fração ou o percentual do volume original que se espera produzir de um reservatório” (fonte:
http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/fator-de-recuperacao/, acesso em 20.02.2019).
14 Volume recuperável é a “[q]uantidade de óleo ou gás que se estima produzir de uma jazida de petróleo pelos
métodos disponíveis” (fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-recuperavel/, acesso em
20.02.2019).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 6 de 29
17.
Outro problema enfrentado pela OGX à época estaria relacionado ao desenvolvimento
de uma unidade (WCPP) que tratasse do gás contaminante H2S (sulfeto de hidrogênio) presente
nos reservatórios, motivo pelo qual foi contratada a empresa Rameshini Associates Tecnology &
Enginerring, LLC (“RATE”) para validação e detalhamento do projeto. Em fevereiro de 2013, a
RATE concluiu que o projeto resultou em “equipamentos de grandes dimensões e
consequentemente elevados custos”, sugerindo que “fossem avaliadas outras tecnologias
buscando a viabilidade do projeto”, conforme correspondência enviada (fls. 307).
18.
Na sequência das avaliações para concluir o conteúdo do fato relevante de 01.07.2013,
a OGX afirmou que “em março de 2013 foi entregue à Companhia o reprocessamento da sísmica
dos reservatórios localizados nestes quatro campos [os três citados mais Tubarão Azul], feito pela
empresa CGG Brasil, com dados mais precisos sobre as características da área, para permitir à
OGX uma melhor avaliação do modelo geológico dos campos, tendo em vista os comportamentos
distintos dos poços perfurados e concluídos para produção” (fls. 113-119).
19.
Em 28.06.2013, a gerência executiva de reservatórios e reservas, em conjunto com a
gerência executiva de exploração da Companhia, apresentou ao conselho de administração um
novo estudo, intitulado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos”, concluindo pela
inviabilidade dos Campos. Os seguintes pontos do documento merecem destaque (fls. 292-306):
(a)
as primeiras análises da área de reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes
e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial (fls. 300);
(b)
a Schlumberger teria confirmado o modelo da área de reservatórios indicando “uma
redução significativa do fator de recuperação, inicialmente estimado em torno de
20%, para algo inferior a 10%”;
(c)
o estudo da Schlumberger teria estimado um volume recuperável de cerca de 80
milhões de barris no caso mais otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de
50 milhões no caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%; e
(d)
o VPL do projeto seria de mais de um bilhão de dólares negativo.
II.3
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS NO PERÍODO
20.
No período compreendido entre 31.12.200715 até 03.07.201316, a Companhia divulgou
um conjunto considerável de informações relacionadas aos Campos, sendo relevante reproduzir
duas tabelas elaboradas pela SEP com informações consolidadas constantes das notas explicativas
de ‘Informações por Segmento’ [de negócios], item ‘Balanços por Segmento’ e ‘DRE por
Segmento’, referentes aos exercícios de 2010 a 2013, incluindo ITRs do período (em R$ mil):

15 1a DF após aquisição das concessões exploratórias em diversas bacias, na de Campos entre outras.
16 Data da divulgação complementar ao Fato Relevante de 01.07.2013, quando foi anunciado o impairment de alguns
dos mais importantes Campos de exploração (fls. 569-751).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 7 de 29

Bacia de Campos
30.06.2013
31.03.2013
31.12.2012
30.09.2012
31.12.2011
31.12.2010
Ativo circulante
73.413
-
123.867
101.589
70.674
-
Ativo ñ circulante
-
-
181.953
179.171
83.342
19.338
Imobilizado
3.597.341
7.119.708
7.063.521
6.462.770
4.412.666
-
Intangível
537.081
707.338
819.611
822.105
826.105
2.798.435
Ativo Total
4.134.422
7.827.046
8.188.752
7.565.635
5.392.787
2.817.773
Passivo circulante
153.008
-
-
814.911
288.521
23.366
Passivo ñ circulante
90.208
-
111.009
75.967
96.382
-
Passivo 3os Total
243.216
-
111.009
590.878
384.903
23.366
Saldos do Imobilizado e Intangível de 30.06.2013 estornando venda não efetivada de 40% de Tubarão Martelo.
Bacia de Campos
30.06.2013
31.03.2013
31.12.2012
30.09.2012
31.12.2011
31.12.2010
Receita Líquida
404.982
254.634
325.393
150.686
-
-
CPV
(302.522)
(171.056)
(254.833)
(136.427)
-
-
Lucro Bruto
102.460
83.578
70.560
14.259
-
-
Despesa Exploração
(969.362)
(486.915)
(208.359)
(114.416)
(87.783)
(16.958)
Na apresentação das informações por segmentos operacionais os principais itens alocados aos segmentos são: (a) recebíveis nas joint-ventures; (b)
intangíveis; (c) imobilizado de E&P; (d) provisão para obrigação de abandono; (e) receita líquida de vendas; (f) custo dos produtos vendidos
(leasing, O&M, logística, depreciação/amortização, royalties); (g) despesas de exploração (aquisição, processamento e interpretação de dados
sísmicos, estudos geológicos/geofísicos e baixas de poços secos, áreas subcomerciais e custos afundados).
21.
Com relação aos valores apresentados, a SEP ressaltou que a queda nos valores
contabilizados nas rubricas de ativo imobilizado e intangível de 31.03 para 30.06.2013 reflete o
registro da provisão para redução ao valor recuperável dos valores correspondentes aos campos de
Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia.
22.
Por sua vez, os valores para as receitas líquidas divulgados em notas explicativas às
demonstrações financeiras correspondem, para o Campo de Tubarão Azul, único a produzir entre
aqueles que vieram a ser objeto de impairment (Tubarão Azul, Tubarão Tigre, Tubarão Gato e
Tubarão Areia), a 2,39 milhões de barris em 2012, das quais somente 1,6 milhões transitaram pelas
contas de resultado (fls. 717) e a 2,27 milhões de barris em 2013 (fls. 751).
II.4
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DOS ACUSADOS
23.
Considerando os fatos narrados, a SEP questionou os Acusados17 acerca dos motivos
do não reconhecimento contábil da perda por redução ao valor recuperável dos ativos em questão
quando da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 30.09 e 31.12.2012 e 31.03.2013, fato que veio a ocorrer somente por ocasião da

17 Ofícios/CVM/SEP/GEA-5/nos 46 a 51/2014 (fls. 316-329).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 8 de 29
divulgação do Formulário 2o ITR/13, três trimestres, portanto, após a tomada de conhecimento dos
fatos supracitados (fls. 455-485).
24.
Os Acusados afirmaram que o GT foi criado em julho de 2012 e teria tido como
objetivo superar as divergências existentes entre as áreas de exploração e de reservatórios da OGX,
sendo essa última conservadora em suas expectativas quanto aos volumes de óleo in situ e
recuperável dos Campos. O intuito seria “avaliar a oportunidade de desenvolvimento da produção
das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno”, tendo sido coordenado pela OGX, com
membros das áreas de desenvolvimento da produção, reservatório e exploração, além de técnicos
especialistas em reservatórios carbonáticos (caso dos Campos sob análise) enviados pela
Schlumberger.
25.
Foi ressaltado que a Schlumberger não teria a tarefa de averiguar os volumes de óleo
in situ e recuperável ou de realizar uma análise econômico-financeira dos Campos, e sim propor
soluções capazes de maximizar a recuperação de óleo dessas acumulações, e seus técnicos teriam
apenas dado suporte às avaliações, testes e simulações realizadas pela OGX naqueles reservatórios.
Portanto, o GT não teria chegado a conclusões quanto aos volumes, e sim adotado como premissa
o modelo elaborado pela área de reservatórios, que resultou em um volume in situ de 676 milhões
de barris, dado que refletia a pior das hipóteses.
26.
Com o término das primeiras análises, o GT apresentou os resultados em 24.09.2012,
com base nos dados obtidos a partir dos poços com pior desempenho, com a ressalva de que seriam
inconclusivos, sendo necessárias novas análises18. Afirmaram que “se projeções não podem se
basear, exclusivamente, no melhor dos resultados, de outro lado, também não é cientificamente
aceitável que se descartem os bons resultados, adotando-se os piores deles” e, por isso, a
Companhia teria solicitado estudos adicionais (fls. 483).
27.
Foi ressaltado que em março de 2013, vencia o período exploratório concedido pela
ANP do bloco onde estavam os Campos, restando à Companhia a devolução ou a declaração de
comercialidade, e a segunda opção teria sido escolhida de modo a conceder aos técnicos prazo
adicional para obter e analisar novos dados. O período dos estudos teria transcorrido de 24.07.2012
a 21.06.2013 e, dessa forma, os Acusados afirmaram que não teria sido possível registrar as perdas
por ajuste ao valor recuperável dos ativos nas demonstrações financeiras apontadas pela Acusação,
pois naquele momento “inexistia um conjunto de informações sólidas e reais apto a alterá-las”
(fls. 459).

18 De acordo com a resposta apresentada por Luiz Carneiro, tais medidas seriam: “(i) verificar o efeito da injeção de
água na produção e recuperação final daqueles reservatórios, (ii) incorporar ao projeto sugestões dos especialistas
da Schlumberger e os resultados da perfuração e produção a ser realizada no poço TBAZ-1 (Tubarão Azul), (iii)
utilizar a modelagem de sistema de fraturas e dupla porosidade então eleita no campo de Tubarão Azul para que
fosse ela devidamente validada com ajuste histórico de produção; e (iv) concluir a análise de viabilidade técnica da
WCPP” (fls. 464).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 9 de 29
28.
Nessa linha, também foi argumentado que embora as projeções fossem ruins, o
reconhecimento contábil da perda do ativo dependeria da realização dos testes pedidos pelo GT,
na forma como estabelece a seção 932 do US-GAAP19 de “Extractive Activities – Oil and Gas”,
utilizado pela Companhia, uma vez que o International Financial Reporting Standard (“IFRS”) 6
estaria em revisão e o framework do IFRS indicaria que nesse caso fosse utilizada a norma mais
avançada em vigor.
29.
Adicionalmente, o acusado José Cavalcanti ressaltou que havia uma divergência
interna tão grande que tornaria “impossível qualquer pronunciamento da Companhia sobre esses
ativos antes que houvesse uma uniformização interna de entendimento” (fls. 473), que teria
ocorrido no final do segundo semestre de 2013. Além disso, argumentou que a construção pela
OSX do navio-plataforma OSX-2, que seria utilizado nos Campos, teria prosseguido de forma
regular após setembro de 2012 e, portanto, caso houvesse certeza da inviabilidade econômica dos
mesmos, a decisão lógica seria a interrupção da construção do FPSO de modo a preservar o caixa
da Companhia.
30.
Além disso, o referido acusado alegou que (i) o FPSO seria um equipamento
customizado e, quão mais cedo se definisse onde seria empregado, menores seriam os custos de
adaptação do projeto às novas condições da operação; e (ii) em 01.07.2013, data de divulgação da
inviabilidade dos Campos, estaria em curso a negociação para a venda do Campo de Tubarão
Martelo, que não foi concluída. Dessa forma, caso já existisse omissão em divulgar informações,
não haveria motivo para divulgar tal fato na referida data, pois tal divulgação levaria a potencial
compradora a desistir da aquisição.
31.
Luiz Carneiro afirmou que somente com a perfuração e acompanhamento do
comportamento da produção do poço TBAZ-1, o processamento, cruzamento e análise dos dados
constantes de todos os estudos, testes e simulações, durante o primeiro semestre de 2013, que se
teria concluído pela inexistência de tecnologia capaz de tornar economicamente viável a
exploração dos Campos. Apesar da existência de óleo na região, a descontinuidade dos
reservatórios teria tornado sua extração extremamente complexa, levando a inviabilidade
econômica de sua exploração, ainda que a Companhia tenha tentado reduzir os custos do projeto
inicial.
32.
Eike Batista alegou, em particular, que (i) registrar uma perda nos ativos relacionados
aos referidos campos, baseando-se no cenário pessimista do GT para depois, eventualmente,
revertê-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, desestabilizaria o mercado; e (ii) todas as
divulgações realizadas pela Companhia acompanhariam longo texto com ressalvas diretas e
expressas acerca dos riscos envolvidos na atividade petrolífera (fls. 455-461).

19 Generally Accepted Accounting Principles (United States).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 10 de 29
II.5
CONCLUSÕES DA SEP
33.
Pelo exposto, a SEP concluiu que, quando da divulgação do Formulário 3o ITR/2012
(em 08.11.2012), administradores da Companhia já possuíam elementos para que se tivesse
reconhecida a perda do valor recuperável dos ativos ou, ao menos, para que se procedesse à
divulgação, em notas explicativas, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da
exploração dos Campos. Isso porque, no entender da Acusação, ao menos a partir da apresentação
pelo GT ocorrida em 24.09.12, os administradores já disporiam de uma informação relevante, nos
termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/0220, dado o potencial de vir a definir as perspectivas
da OGX em face das conclusões de tal relatório, ainda que se defenda que tais conclusões seriam
preliminares.
34.
A SEP ressaltou que, apesar da previsão constante dos arts. 157, §5o da Lei no
6.404/7621 e 6o da Instrução CVM no 358/0222, no sentido de que administrador poderá deixar de
divulgar informação relevante caso entenda que sua revelação porá em risco o “interesse legítimo
da companhia”; no que se refere às demonstrações financeiras, as normas contábeis aplicáveis,
por outro lado, estabelecem que qualquer informação considerada relevante para a avaliação da
posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade
deve ser divulgada.
35.
Além disso, ao fazer tal divulgação, devem ser observados os princípios contidos nos
artigos 14 a 19 da Instrução CVM no 480/09, notadamente no que diz respeito à necessidade de
divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a
erro.
36.
Com relação aos procedimentos para a determinação do valor dos ativos, a Acusação
pontuou que o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos
(“CPC01(R1)”), em seu item 12, estabelece que a entidade deve “avaliar se há alguma indicação
de que um ativo possa ter sofrido desvalorização”, devendo para isso considerar, no mínimo,
indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas últimas, a alínea ‘g’:

20 Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação
da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na
decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela companhia ou a eles referenciados.
21 Art. 157, § 5o. Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea e), ou deixar de divulgá-
la (§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de
Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a
prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.
22 Art. 6o. Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de
ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 11 de 29
“evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho econômico
de um ativo é ou será pior que o esperado” (grifos no original).
37.
A SEP reconheceu que, considerando a natureza dos ativos (de exploração e
avaliação), os quais não geravam ainda fluxos de caixa, haveria certa dificuldade em determinar
com precisão o volume de reservas recuperáveis e calcular valor justo ou em uso de modo a
comparar com o valor contábil, ou seja, realizar o teste de recuperabilidade, conforme estabelece
o CPC01(R1).
38.
Alertou que o Pronunciamento do IASB, IFRS 6 – Exploration for and Evaluation of
Mineral Resources23, determina que a redução ao valor recuperável seja avaliada de acordo com
as mudanças observadas nas circunstâncias, estabelecendo premissas para esse tipo de avaliação,
tais como se há dados disponíveis suficientes para indicar que, embora o desenvolvimento da área
provavelmente acontecerá, é improvável que o valor contábil seja recuperado por completo através
da venda ou do desenvolvimento. Além disso, a SEP mencionou trechos de pronunciamentos
contábeis24 que determinam a divulgação de informação relevante em notas explicativas, ainda
que a mesma não tenha atingido os critérios para o seu reconhecimento contábil.

23 Norma ainda não traduzida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
24 CPC 00 – R1 (Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro):
“4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não atende aos critérios para
reconhecimento pode, contudo, requerer sua divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em
quadros suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for considerada relevante para a
avaliação da posição patrimonial e financeira, do desempenho e das mutações na posição financeira da
entidade por parte dos usuários das demonstrações contábeis”.
CPC 26 – R1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis):
“125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro
e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco
significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo
exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes
elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte” .
“129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das
demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre
outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser
divulgada variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses
tipos de divulgação são os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;
(b) ..............;
(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do
próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e
(d) .............”.
“131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte
principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade
deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos
respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em
função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos os
casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de ativos
ou passivos) afetado por esses pressupostos”. (grifos no original)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 12 de 29
39.
Desse modo, a SEP avaliou que, por um lado, as normas que tratam de divulgação de
informações relevantes facultam, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação
caso entendam que “sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia” e, por outro
lado, no momento de divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes que
sejam do conhecimento da administração, que possam ser identificadas como risco significativo
de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do exercício social
seguinte, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas.
40.
Portanto, não caberia, quando da divulgação dessas demonstrações financeiras, a
alegação da necessidade de sigilo até que confirmasse com absoluta certeza a total inviabilidade
dos campos. No entender da Acusação, admitir essa alegação corresponderia a “admitir a
divulgação de demonstrações financeiras com informações sabidamente incompletas, com o
potencial de induzir o investidor a erro e expressamente contrárias às normas contábeis
mencionadas”.
41.
Quantos aos argumentos apresentados pelos Acusados em manifestação preliminar, a
área técnica reforça que as alegações não alteraram suas conclusões, pois os elementos acostados
aos autos indicariam haver incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica dos campos em
um momento bastante anterior à apresentação dos estudos do GT de 24.09.201225, sendo a própria
constituição do GT, em julho de 2012, um forte indicativo dessas incertezas. Assim, afirma que
“não se pode desconsiderar que, em 24.09.2012, foram levadas formalmente ao conhecimento de
administradores da Companhia informações cuja relevância, pela natureza e materialidade dos
dados apontados, é inquestionável”.
42.
No entender da Acusação, as alegações de Eike Batista no sentido de que (i) registrar
uma perda baseando-se no “cenário pessimista do GT” para depois, eventualmente, revertê-la ao
constatar-se sua viabilidade comercial, “desestabilizaria o mercado”, e (ii) teria constado nos
documentos da Companhia as devidas ressalvas acerca dos riscos envolvidos não são suficientes
para eximir os administradores do dever de divulgação de informações relevantes, de forma
completa e consistente, nas demonstrações financeiras.
43.
Afirma que as principais informações que vinham sendo divulgadas ao mercado por
administradores da Companhia, por meio de fato relevante, a respeito dos Campos, sem prejuízo
do disclaimer padrão, eram, em regra, bastante positivas26, o que demonstraria que “as divulgações

25 A Acusação lembra que documento interno da Companhia de Junho/2013, na seção que trata dos campos TTGA,
mencionou que desde “[a]s primeiras análises da Área de Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e
compartimentação muito diferentes da interpretação inicial”.
26 A título exemplificativo, reproduzo algumas declarações citada pela SEP (i) no Fato Relevante de 15.04.2011, o
presidente do Conselho de Administração e CEO, Eike Batista, bem como o então diretor geral e de exploração, P.
M., demonstravam entusiasmo com as perspectivas da Companhia, o que se observa, por exemplo, com as seguintes
declarações: “... vêm comprovar o extraordinário sucesso de nossa estratégia de atuação ...” e “... demonstrando
capacidade técnica e gerencial para descobrir bilhões de barris em acumulações ...”; (ii) Fato Relevante de 09.02.2011,
referente ao teste de formação em poço horizontal, OGX-26HP, confirma-se a vazão potencial de 40 mil barris por
dia (§ 48 retro), tendo o Diretor Geral da Companhia declarado tratar-se “de um dos melhores testes de produção que
já vi em minha vida”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 13 de 29
positivas foram realizadas prontamente, após os primeiros indícios favoráveis à tese de que as
áreas de concessão eram de grande potencial. As mesmas agilidade e presteza não foram
observadas na divulgação das dificuldades e incertezas que surgiram ao longo do período
mencionado”.
44.
Além disso, o fato de a OSX ter dado prosseguimento à construção do FPSO OSX-2,
em que pesem as incertezas relacionadas aos Campos para os quais essa plataforma estaria sendo
desenvolvida, conforme alegado por José Cavalcanti, também não teria o condão de rebater as
conclusões apresentadas, sendo tal fato merecer de apuração. O referido acusado apontou, ainda,
que se a intenção fosse segurar a divulgação da informação, o momento propício para divulgá-la
seria após a conclusão da participação no Campo de Tubarão Martelo27, argumento que na visão
da SEP considera que o comprador não teria opções disponíveis diante de tal situação e, ainda, que
a omissão de informações seria uma estratégia válida para desenvolver negócios.
45.
De modo a atestar a responsabilidade pela irregularidade verificada, com base no art.
176 que prevê que “ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as (...) demonstrações financeiras, que deverão exprimir
com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício”, a SEP
apurou que, à época dos fatos, a diretoria executiva da Companhia era composta pelos seguintes
membros, que teriam tido acesso aos referidos relatórios (fls. 490-491):
Composição da Diretoria Executiva
Diretor
Cargo
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Diretor Presidente
Reinaldo José Belotti Vargas
Diretor de Produção
José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti
Diretor Jurídico
Roberto Bernardes Monteiro
Diretor Financeiro e DRI
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Diretor de Exploração
46.
Em seguida, a área técnica verificou que os referidos diretores teriam assinado as
demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 30.09.2012, 31.12.2012 e 31.03.2013
e, além disso, teriam declarado que discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa
dos auditores independentes e com as referidas demonstrações financeiras (fls. 775-780).
47.
Relativamente a Eike Batista, o acusado seria o único administrador da OGX presente
na reunião da diretoria executiva da OSX, realizada em 15.04.2013 para discutir uma atualização
no plano de negócios daquela sociedade (fls. 760/7). Nessa reunião, teria sido definido um ajuste
na “tripulação do OSX-2 para condição de fundeio temporário na Ásia” (fls. 762-v), plataforma

27 Sobre esse ponto, a Acusação comenta que após divulgar o impairment dos campos em 01.07.13, teria circulado na
imprensa que a potencial compradora valia-se desse fato para postergar a decisão, apresentando novas exigências de
garantias à Companhia e o negócio não avançou (Fato Relevante de 18.11.13).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 14 de 29
essa que seria utilizada no desenvolvimento dos Campos, conforme o fato relevante de 01.07.2013,
não tendo sido informada a razão aparente, naquele momento, para tal decisão.
48.
Quando questionados, a OSX e o C.E.S.B. (presidente da OSX à época da citada
reunião) esclareceram28, em 23.10.2013, que “todos os cerca de 60 empregos gerados visando o
início de operação do FPSO OSX-2 permanecem preservados até o momento”.
49.
Esses fatos levaram a Acusação a concluir que, ao menos a partir de 15.04.2013, data
da citada reunião, Eike Batista já possuiria a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não
ser utilizada nos Campos, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos,
indicada no relatório da Schlumberger de 21.09.2012, objeto de apresentação do GT de
24.09.2012.
50.
Na visão da SEP, na condição de acionista controlador e presidente do conselho de
administração e, até 27.04.2012, diretor presidente da Companhia, não seria razoável supor que
Eike Batista não tivesse tomado conhecimento das incertezas existentes quanto ao potencial dos
Campos e dos divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as áreas de exploração
e de reservatórios da OGX.
51.
Primeiramente porque em 2011, quando a área de reservatórios identificou que as
análises “já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial
...”29 (fls. 521), Eike Batista ocupava o cargo de diretor presidente da Companhia, ou seja, as
dificuldades enfrentadas pela OGX no planejamento do desenvolvimento dos Campos já teriam
começado quando ainda exercia a presidência da Companhia.
52.
Além disso, em sua manifestação preliminar, o acusado não declarou ter tomado
conhecimento dos temas ali abordados somente por ocasião da RCA de 28.06.2013 (fls. 459),
apenas afirmou ter solicitado o auxílio da Companhia para responder ao Ofício devido ao conteúdo
técnico das questões (fls. 456), o que, por si só, não invalida a conclusão de que estivesse a par
dos acontecimentos acima relatados, ocorridos durante o período compreendido entre julho de
2012 a fevereiro de 2013.
53.
Dessa forma, dado que os referidos estudos versavam sobre um tema crucial para
determinar a viabilidade econômica e financeira futura da Companhia e cujos primórdios
remontavam ao período em que era o diretor presidente, não seria consistente, para a Acusação, a
hipótese de que o acionista controlador e presidente do conselho de administração não tivesse sido
mantido a par e/ou buscado manter-se informado, como era de seu dever legal e estatutário como
conselheiro, a respeito dos resultados dos estudos, os quais se revelariam adversos quando da

28 Em resposta aos OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/Nos 679 e 680/13, enviados dia 07.10.2013 (ofícios às fls. 769-771 e
respostas às fls. 772v-774v).
29 A SEP ressalta que essas mesmas análises, bem como a divergência de opinião verificadas entre as Áreas
supracitadas, vieram a contribuir para a decisão de constituição do GT, o que resultou nos estudos efetuados e
coordenados pelo mesmo GT em conjunto com a Schlumberger e posteriormente com a RATE.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 15 de 29
apresentação efetuada pelo GT à Diretoria Executiva em 24.09.2012, condição adversa essa que
teria sido reiterada quando da apresentação do estudo da RATE em fevereiro de 2013.
III.
RESPONSABILIDADES
54.
Diante dos fatos apresentados, e considerando o conjunto de informações constantes
dos autos, a SEP propôs a responsabilização de:
(a) Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da OGX, por
infração aos arts. 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao
menos a partir de 15.04.2013, das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da
exploração dos Campos, deixar de adotar as providências compatíveis com a
relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações
financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do Formulário
1o ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que
caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico
CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1),
aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
(b) Luiz Carneiro, na qualidade de diretor presidente da OGX, por infração aos arts. 153
e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no
480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica
da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento
do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos
períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos
itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados,
respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
(c) Reinaldo Vargas, na qualidade de diretor de produção da OGX, por infração aos arts.
153 e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM
no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica
da exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento
do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos
períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos
itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados,
respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 16 de 29
(d) José Cavalcanti, na qualidade de diretor jurídico da OGX, por infração aos arts. 153 e
176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09
ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da
exploração dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do
exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos
períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos
itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados,
respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
(e) Roberto Monteiro, na qualidade de diretor financeiro e de relações com investidores
da OGX, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e aos arts.
14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas
relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, fazer elaborar
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e
demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item
4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM 675/11 e 676/11; e
(f) Paulo Guimarães, na qualidade de diretor de exploração da OGX, por infração aos arts.
153 e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e aos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM
no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica
da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e
demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no item
4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM 675/11 e 676/11.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 17 de 29
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
55.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)30
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6o e art. 11, ambos da Deliberação
CVM no 538/0831.
V.
DEFESAS
56.
Devidamente intimados, Eike Batista e Roberto Monteiro apresentaram suas razões de
defesa de forma individual (fls. 1.007-1.067 e 912-956, respectivamente), enquanto Luiz Carneiro,
Reinaldo Vargas, José Cavalcanti e Paulo Guimarães apresentaram defesa conjunta (fls. 957-
1.006).
57.
Os Acusados reiteraram os argumentos apresentados nas manifestações preliminares,
tendo ratificado a tese de que inexistiria, antes de 01.07.2013, informação dotada de certeza e
credibilidade a ser divulgada ao mercado ou refletida nas demonstrações financeiras. Além disso,
foram trazidas alegações comuns a todas as defesas, resumidas a seguir:
(a)
existiria legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto tais estudos
estavam sendo desenvolvidos, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis da OGX referentes ao 3o ITR/12,
ao exercício encerrado em 31.12.2012 e ao 1o ITR/13;
(b)
na administração anterior havia uma divergência entre duas áreas internas da OGX
quanto às estimativas de volume de óleo recuperável nas acumulações dos Campos, e
justamente por esse motivo teria sido proposta uma reestruturação no comando da
Companhia;
(c)
no final do mês de junho de 2012, Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente
e solicitou ao novo gerente executivo de reservatórios uma avaliação criteriosa de
alguns assets da Companhia, que teria gerado o relatório “valoração dos ativos bacias

30 PARECER/No 324/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 08.11.14 (fls. 818-827).
31 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 18 de 29
de Campos e Parnaíba” (julho/12), o qual “questionava alguns dados considerados até
então como verdadeiros”32;
(d)
de posse desse relatório, Luiz Carneiro teria convocado a nova diretoria da OGX e
dado ciência do seu conteúdo, tendo recomendado a criação do GT com o objetivo de
“avaliar a oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de
Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno”, sugestão que alegaram ser sido aprovada por
unanimidade;
(e)
os profissionais da Schlumberger não teriam sido contratados para fazer análises de
natureza econômica ou financeira acerca da exploração dos Campos, pois, além do GT
não ter esse intuito, tal contratada não prestaria serviço de certificação de reserva;
(f)
o trabalho do GT, apresentado à diretoria em 24.09.12, utilizou o projeto de engenharia
existente considerando um cenário pessimista, o qual revelou um volume in place
menor do que o considerado até então, e “não passou de um teste de robustez dos
ativos e seus resultados não devem ser tratados sequer como conclusões
preliminares”; além disso, o estudo teria sugerido uma série de providências a serem
tomadas antes de apresentar números definitivos;
(g)
o setor de exploração e produção de petróleo seria volátil e incerto, motivo pelo qual
a todo momento surgiriam opiniões técnicas divergentes. Posto isso, seria necessário
uma série de estudos e testes para que o entendimento de certo profissional fosse
definitivamente demonstrado. O administrador que divulgasse ao mercado
informações suspeitas sem a necessária análise criteriosa instauraria “uma situação
absolutamente inadministrável”;
(h)
até o final de junho de 2013, não haveria profissional da OGX ou das sociedades
contratadas que fosse capaz de atestar qual era a real situação dos Campos; portanto,
até o referido mês, quando foi concluído o trabalho de reavaliação de ativos, inexistia
uma informação relevante que devesse ser divulgada ao mercado como entendeu a
SEP, fosse sob a forma de fato relevante ou por meio das demonstrações financeiras;
(i)
vários fatos seriam incompatíveis com premissa equivocada da SEP de que já existiria
certo grau de certeza quanto à inviabilidade econômica dos Campos antes 01.07.2013,
como (a) a recomendação do GT para que fossem tomadas diversas ações para
determinar a real situação dos Campos, cabendo destacar o comportamento do terceiro
poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos das áreas de exploração e de
reservatórios (a diretoria de exploração possuía uma visão muito diferente em relação
aos cenários utilizados no power point na reunião de 24.09.2012), o que demonstraria
que a OGX não estava preparada para uma tomada de decisão sobre esses ativos; (c) a
continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente realizados; (c)

32 A defesa menciona que o documento consta às fls. 2.514-2530 do PAS RJ2014/6517.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 19 de 29
a declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013; e (d) o fato de, em
setembro de 2012, o conselho de administração da OSX ter decidido pela manutenção
da construção do OSX-2;
(j)
o termo de acusação teria trazido dois tratamentos diferentes conferidos pela legislação
societária no que se referia ao dever dos administradores de divulgar informação
relevante: o primeiro sobre a publicação de fatos relevantes, e o segundo sobre a
elaboração de informações financeiras; para o primeiro haveria uma exceção para o
dever de pronta divulgação, sendo que para o segundo não haveria tal tolerância;
(k)
haveria divergência de opiniões dentro da SEP, uma vez que no termo de acusação
referente ao PAS CVM no RJ2014/6517 a acusação teria afirmado que (a) os dados
negativos apurados em setembro de 2012 ainda necessitavam de comprovação, (b) os
resultados do GT significavam, ainda que preliminarmente, a inviabilidade econômica
dos Campos. Dessa forma, a SEP teria reconhecido que os dados negativos
apresentados pelo GT eram preliminares e, portanto, necessitavam de estudos mais
aprofundados, então não poderia no presente processo exigir o impairment dos ativos
ainda no 3o ITR/12;
(l)
a inclusão de notas explicativas sobre as incertezas relacionadas à viabilidade
econômica dos campos de Tubarão Tigre, Areia e Gato no 3o ITR/12, DF12 e 1o
ITR/13 colocaria em risco interesse legítimo da OGX, uma vez que desqualificaria o
projeto de exploração em curso antes mesmo de serem obtidos os resultados definitivos
dos estudos e projeções que ocorriam em paralelo, pois, se de um lado a reunião do
GT, a solicitação de estudos à RATE e a realização do reprocessamento da sísmica das
acumulações em questão denotam que haviam incertezas sobre a viabilidade dos
Campos, do outro, seria certo que esses mesmos fatos evidenciariam que a Companhia
acreditava que os problemas vislumbrados até aquele momento poderiam ser
transpassados, motivo pelo qual prosseguiu com a Declaração de Comercialidade junto
à ANP em março de 2013;
(m)
não obstante existam dispositivos dos pronunciamentos contábeis que determinem a
divulgação de informação relevante em notas explicativas às demonstrações
financeiras ainda que a mesma não tenha atendido aos critérios para efetuar o seu
reconhecimento contábil, há permissivo legal para que as informações relevantes não
sejam divulgadas ao mercado quando isso puder colocar em risco interesse legitimo
da companhia, além da norma regulamentar que faculta a divulgação de projeções e
estimativas, as quais, se divulgadas, devem ser revisadas em até um ano (art. 20, caput,
c/c §2o da ICVM 48033);

33 Art. 20. A divulgação de projeções e estimativas é facultativa. (...) § 2o As projeções e estimativas devem ser
revisadas periodicamente, em intervalo de tempo adequado ao objeto da projeção, que, em nenhuma hipótese, deve
ultrapassar 1 (um) ano.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 20 de 29
(n)
as demonstrações financeiras em questão não estariam eivadas de quaisquer
irregularidades, tendo sido preparadas pelos contadores da Companhia, submetidas aos
auditores independentes, que não fizeram qualquer ressalva, e aprovadas pela diretoria
e pelo conselho de administração, portanto todo o procedimento de elaboração e
aprovação desses documentos teria sido feito em conformidade com os arts. 176 e 177
da Lei no 6.404/76.
V.1
DEFESA CONJUNTA DE LUIZ CARNEIRO, REINALDO VARGAS, PAULO GUIMARÃES E JOSÉ
CAVALCANTI
58.
Além dos argumentos resumidos no item anterior, especificamente com relação a esses
acusados a defesa sustentou que os diretores não tinham competência estatutária para elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia. A regra contida no art. 176 da Lei no 6.404/76 deveria
ser interpretada à luz do art. 143, inciso IV da mesma lei34, que estabelece que o estatuto social
deve delimitar o âmbito de atuação específica de seus diretores, fixando as atribuições e poderes
de cada um35.
59.
Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e José Cavalcanti eram,
respectivamente, diretores presidente, de produção, de exploração e jurídico da OGX e, portanto,
conforme previa o estatuto social da OGX, teriam atribuições distintas daquelas conferidas ao
diretor financeiro36, não lhes competindo diligenciar assuntos específicos relativos às
demonstrações financeiras da Companhia.
60.
Além disso, a defesa alegou que a peça acusatória não teria descrito adequadamente e
individualizado a conduta dos acusados nas alegadas práticas irregulares, estando ausentes na
denúncia a descrição da ação ou omissão cometida e a demonstração de nexo de causalidade.
61.
Ademais, não haveria dúvida quanto à improcedência da Acusação na medida em que
(i) vigoraria a responsabilidade individual do administrador, (ii) a SEP não teria comprovado
qualquer irregularidade cometida por estes diretores de forma efetiva e perpetrada, e (iii) tais
administradores não possuiriam competência estatutária específica para diligenciar a elaboração
das demonstrações financeiras.
62.
Em seguida, a defesa afirmou que as demonstrações financeiras em questão não
estariam eivadas de quaisquer irregularidades, uma vez que todo o procedimento de elaboração e
aprovação desses documentos teria sido feito em conformidade com os arts. 176 e 177 da Lei no
6.404/76.

34 Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto estabelecer: (...)
IV - as atribuições e poderes de cada diretor.
35 A defesa citou trecho do voto da Diretora Ana Dolores no PAS CVM no 2014/918, julgado em 04.11.2014.
36 Afirmam que seria o diretor responsável, segundo o estatuto, por fazer elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 21 de 29
63.
A defesa afirmou, ainda, que os acusados não teriam infringido o dever de diligência,
pois teriam atendido aos subdeveres específicos que o compõem, a saber: (i) dever de se qualificar
(todos seriam plenamente qualificados para exercer seus respectivos cargos); (ii) dever de bem
administrar (os acusados sempre teriam atuado de modo a atingir os interesses da Companhia e,
com relação às demonstrações financeiras, teriam atuado de forma diligente, pois não haveria
razão para efetuar a baixa dos ativos e, portanto, não caberia a revelação de dados inconclusivos
por meio de notas explicativas); (iii) dever de se informar e de investigar (diante das divergências
internas, solicitaram estudos que pudessem embasar as decisões relativas aos Campos, o que
demonstraria que procuravam se informar adequadamente para tomar decisões de forma embasada
e consciente); (iv) dever de vigiar (pelo exposto, não haveria dúvidas de que acompanhavam os
negócios da Companhia e, quanto às informações financeiras, as discutiram e reviram, tendo
concluído que não havia razão para questioná-las).
64.
Igualmente, os acusados alegam que teriam cumprido fidedignamente com os deveres
de atuar visando aos fins e no interesse da Companhia e de servi-la com lealdade, pois (a) teriam
buscado soluções para dar continuidade à exploração dos Campos, (b) não se omitiram no
exercício de suas atribuições e na proteção dos direitos da Companhia, promovendo todos os
estudos possíveis antes de divulgarem que os Campos eram inviáveis. Além disso, argumentam
que a CVM deveria analisar a conduta dos acusados sopesando todos os deveres a que estavam
adstritos no exercício de suas funções, sem que um dever prevaleça sobre o outro (fazendo
referência ao dever de informar).
65.
Por fim, foi sustentado que, no âmbito administrativo, a responsabilidade objetiva e
solidária não seria aplicável, pois vigoraria o postulado da culpa própria e concreta dos indiciados.
Considerando que a área técnica não teria logrado êxito na demonstração de culpa dos acusados,
a peça acusatória teria se baseado na inaplicável teoria da responsabilidade objetiva e, portanto,
eventual condenação seria despropositada e abusiva.
66.
Diante do exposto, a defesa solicitou a absolvição dos acusados e, caso tal pedido não
seja atendido, ressaltou-se que esta Autarquia deveria levar em consideração, para fins de
dosimetria, que os acusados não são reincidentes.
V.2.
DEFESA DE ROBERTO MONTEIRO (fls. 912-956)
67.
A defesa de Roberto Monteiro alegou a ausência de má-fé na atuação do então diretor
financeiro, pois o acusado teria atuado de forma diligente e de boa-fé, visando à consecução do
objeto social e ao atendimento dos interesses da Companhia.
68.
Além disso, o acusado não poderia ser responsabilizado pela irregularidade em questão
uma vez que (i) o administrador possuiria poder discricionário na condução dos negócios da
sociedade, (ii) o “princípio” da Business Judgment Rule conferiria proteção ao administrador que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 22 de 29
agisse de boa-fé e no interesse da sociedade, e (iii) esta CVM já teria reconhecido que a verificação
da prática de má-fé seria indispensável para a aplicação de penalidades37.
69.
No mais, a defesa solicitou a absolvição de Roberto Monteiro e pediu para que se
levasse em consideração, em caso de punição, que o acusado não é reincidente.
V.3
DEFESA DE EIKE BATISTA (fls. 1.007-1.067)
70.
Inicialmente, a defesa de Eike Batista alegou que a acusação seria inepta, pois não
foram incluídos no polo passivo os demais membros do conselho de administração, o que
configuraria violação aos princípios da legalidade e da indivisibilidade acusatória. Ademais,
sustenta que “não existe, absolutamente, norma legal que torna cada conselheiro, integrante de
um órgão que decide por maioria (Lei das Sociedades Anônimas, art. 140, IV), responsável por
atos que, colegiado o conselho, não podem gerar sua responsabilidade individual” (fl. 1.016).
71.
Na visão da defesa, não poderia o acusado responder isoladamente por uma atribuição
do órgão colegiado e, sendo as demais infrações imputadas no presente processo meros
desdobramentos de atribuições do próprio conselho de administração, a preliminar de
ilegitimidade passiva abarcaria as demais imputações.
72.
Quanto ao mérito, a defesa afirmou que o acusado não tinha capacitação técnica para
acompanhar de perto os estudos e teria se cercado dos melhores profissionais. Além disso, afirmou
que não detinha a informação sobre a inviabilidade econômica dos Campos nas ocasiões citadas
pela acusação (em um primeiro momento, a SEP teria citado setembro de 2012, e depois teria
afirmado que ao menos na reunião do conselho realizada em 15.04.2013), até porque não haveria
essa certeza em nenhuma dessas oportunidades.
73.
Afirmou que após a divulgação do fato relevante de 01.07.2013, a OGX teria adotado
imediatamente as providências cabíveis para a atualização das projeções da Companhia, em
observância aos prazos da Instrução CVM no 480/09, tendo registrado já no 2o trimestre de 2013 a
baixa daqueles ativos. Em que pese a SEP afirmar que a informação poderia ter sido divulgada por
meio de nota explicativa, citando dispositivos do CPC 00-R1, item 4.3, e CPC 26-R1, itens 125,
129 e 131, no entender da defesa o conteúdo de tais itens seriam eivados de subjetividade, “sendo
razoável concluir que não há, explicitamente, a determinação dos elementos específicos que
deveriam ser evidenciados”.
74.
Sustentou que não poderia se exigir do acusado a produção de prova negativa, no
sentido de não dispor de elementos, antes de 01.07.13, para concluir pela inviabilidade econômica
dos Campos. De modo a demonstrar o desconhecimento de Eike Batista com relação a questão, a
defesa afirmou que:

37 A defesa citou trecho do Inquérito Administrativo CVM no 33/98, julgado em 20.07.00.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 23 de 29
(a) o acusado não teria o conhecimento técnico necessário para acompanhar de perto os
estudos realizados;
(b) Eike Batista outorgou uma Put à OGX no valor de R$ 1 bilhão em 2012 e comprou
ações da companhia em março de 2013, atitudes que não teria tomado caso possuísse
a dita informação relevante; e
(c) o fundeio do OSX-2 na Ásia, definido na reunião de 15.04.2013, teria se dado por
motivos exclusivamente econômicos, pois ainda não haveria qualquer definição
quanto ao local preciso de sua permanência.
75.
Outro ponto ressaltado pela defesa diz respeito à impossibilidade de condenar Eike
duplamente por um mesmo fato, decorrente do princípio do non bis in idem que estabelece “a
impossibilidade de, em decorrência do cometimento de um fato unitário, a pessoa, natural ou
jurídica, ser apenada ou processada duplamente pelo Estado”. Assim, afirmou que “as múltiplas
acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos
mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura
claro abuso de ação punitiva estatal”.
76.
No mais, alegou que as normas contábeis mencionadas na Acusação seriam eivadas
de subjetividade e a Resolução CFC no 1.328/1138 dispõe que as informações constantes nas notas
explicativas devem “contemplar os fatores de integridade, autenticidade, sinceridade e
relevância39”. Isto posto, e considerando a incerteza quanto aos Campos, não haveria informação
que pudesse ser classificada como relevante, não havendo necessidade de notas explicativas. Além
disso, os pareceres dos auditores independentes não teriam identificado qualquer inconsistência
nas demonstrações financeiras analisadas.
77.
Quanto aos deveres de diligência dos administradores, não seria possível identificar
qualquer violação, por parte do acusado, ao art. 153 da Lei no 6.404/76, pois teriam sido
preenchidos todos os requisitos necessários para se aferir o comportamento diligente do
administrador40.
78.
A defesa sustentou, ainda, que o acusado teria sido o que mais investiu e o que mais
perdeu com a derrocada das companhias do grupo, e sempre teria agido no melhor no interesse de
ambas, não sendo possível “divisar culpa na conduta do acusado”.
79.
Diante do exposto, a defesa solicitou (i) a distribuição por conexão do presente
processo ao relator do PAS CVM no RJ2014/578 ou a sua suspensão até o julgamento do referido
processo; (ii) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) a não punição do acusado
duas vezes pelo mesmo fato, notadamente o deduzido neste processo e no PAS CVM no
RJ2015/1421; (iv) a absolvição do acusado ou, em caso de condenação, a aplicação de pena não

38 Regulamenta a Estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade.
39 NBC T 6.2.3.1, “a”
40 Os deveres indicados pela defesa seriam (i) se qualificar para o cargo; (ii) bem administrar; (iii) se informar; (iv)
investigar; e (v) vigiar.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 24 de 29
superior à advertência e (iv) a produção de prova pericial contábil, de engenharia de petróleo e
testemunhal.
VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
80.
Em 16.05.2015, Luiz Carneiro, Reinaldo Vargas, Paulo Guimarães e José Cavalcanti
apresentaram proposta de termo de compromisso na qual se comprometiam a efetuar pagamento
individual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) (fls. 1.274-1.275). Na mesma data, Roberto
Monteiro apresentou proposta de termo de compromisso que consistia no pagamento de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) (fls. 1276-1277).
81.
Em 23.02.2016, o Colegiado desta Autarquia acompanhou o entendimento exarado no
parecer do Comitê de Termo de Compromisso e deliberou pela rejeição das propostas
apresentadas, pois entendeu que um posicionamento do órgão em sede de julgamento resultaria
em um efeito paradigmático de maior relevância e visibilidade junto ao mercado (fls. 1.288-1.289).
VII.
DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
82.
Em 26.07.2016, o presente processo foi sorteado para minha relatoria (fls. 1.302), em
conexão com os processos sancionadores CVM no RJ2014/0578 e no RJ2015/1421, conforme
mencionado anteriormente.
VIII.
ATOS POSTERIORES À REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
83.
No dia 18.09.2018, foi protocolado expediente para comunicar o falecimento do
acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães (fls. 1.446-1.447;1.542-1.544).
84.
Na mesma data, determinei, em razão do pedido de produção de provas feito por Eike
Batista, a juntada de provas produzidas no PAS CVM no RJ2014/0578, processo distribuído em
conexão com o presente processo41, quais sejam, (i) documento intitulado “Laudo Técnico Pericial
de Engenharia de Petróleo e Geociências” elaborado pela Hill International (“Laudo de
Engenharia”)42; e (ii) prova testemunhal na qual foram ouvidas pessoas indicadas conforme rol
apresentado e quesitos formulados pelo acusado43 (fls. 1.343-1.344).
85.
Além disso, foi concedido prazo para que Eike Batista apontasse justificadamente as
provas que pretendia produzir, na hipótese de tal prova ainda não ter sido juntada aos autos,
devendo indicar, ainda, o rol das testemunhas que pretende convocar com seus respectivos
endereços.
86.
Em manifestação de 01.10.2018, Eike Batista requereu a juntada do documento
intitulado “Parecer Econômico sobre venda das ações da OGX e OSX realizadas por Eike Fuhrken

41 Reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015.
42 Fls. 2.497-2.591 do PAS CVM no RJ2014/0578.
43 Fls. 2.761 do PAS CVM no RJ2014/0578.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 25 de 29
Batista entre maio e setembro de 2013” (fls. 1.456-1.457), elaborado pela Tendências Consultoria
Integrada (“Tendências”) em agosto de 2014 (“Laudo Econômico”), alegando que tal documento
“analisa com detalhes a conduta econômica do acusado e demonstra sua absoluta boa-fé com
respeito às empresas do grupo X, notadamente OGX e OSX, o que coincide e corrobora o teor da
defesa apresentada”, pedido deferido em 05.10.2018 (fls. 1.509).
VIII.1
PROVAS PRODUZIDAS
VIII.1.1
Laudo de Engenharia (fls. 1.348-1.440)
87.
De maneira geral, o laudo concluiu que a Política de Divulgação e Uso de Informações
para o Mercado da OGX seria correta e adequada sob a perspectiva da boa governança e refletiria
as melhores práticas da indústria à época de sua elaboração.
88.
A OGX teria se esforçado em promover, com base nos fatos de interesse da época, o
full disclosure dos acontecimentos, tratando os fatos comunicados como relevantes. A Companhia
também consideraria que a maioria deles trataria de informações que chegariam ao mercado de
qualquer forma, uma vez que a ANP as disponibilizaria em seu site.
89.
Conforme o laudo, seria possível, notadamente com as tecnologias mais recentes,
efetuar estimativas de volumes de uma descoberta ainda durante a perfuração de um poço
exploratório. Para isso, a OGX teria feito uso de tecnologias como o monitoramento em
subsuperfície com LWD/MWD (Logging While Drilling/Measuring While Drilling).
VIII.1.2
Oitiva de Testemunhas (fls. 1.441)
90.
Em 01.02.2017, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa de Eike
Batista no âmbito do PAS CVM no RJ2014/578. Compareceram à CVM Antônio Nicolau, Raul
Silva, Ernesto Guedes e Juliano Macedo. Este último substituiu, a pedido da defesa, Marcello
Guimarães.
91.
De maneira geral, os depoentes reafirmaram as informações trazidas pelas perícias e
laudos protocolados por Eike Batista.
92.
Neste sentido, Raul Silva, diretor da ICTS e responsável por liderar os trabalhos que
resultaram no relatório apresentado pela defesa, ratificou o conteúdo do documento acerca (i) da
situação de dívida de Eike Batista com os credores; (ii) dos investimentos de Eike Batista nas
Companhias; (iii) do desenquadramento das garantias das obrigações referentes às dívidas; (iv)
dos instrumentos disponíveis para execução das ações pelos credores; e (v) da totalidade dos
recursos que foram direcionados ao pagamento de dívidas.
93.
Referida testemunha afirmou que teria verificado a venda das ações por meio das notas
de corretagem acostadas aos anexos e que toda a documentação apresentada teria sido suficiente
para comprovar a relação entre o acusado e os credores. Ao final, também confirmou a informação

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 26 de 29
de que Eike Batista teria aportado recursos na OSX mesmo após as alienações (entre setembro e
dezembro de 2013).
94.
Ernesto Guedes, responsável pelo parecer econômico da Tendências Consultoria
Integrada, analisou as alienações de ações das Companhias realizadas pelo acusado e corroborou
com o conteúdo do parecer econômico. Quanto à participação acionária de Eike Batista na OGX
e OSX, a testemunha confirmou que, entre setembro de 2012 e setembro de 2013, a participação
do acusado pouco teria mudado mesmo após as alienações.
95.
Além disso, sobre o endividamento do Grupo EBX, Ernesto Guedes respaldou o
parecer no que diz respeito ao volume de dívida do grupo:
“ (...) há uma constatação de que o grupo EBX e seu endividamento eram representativos
no panorama do mercado bancário brasileiro (...) a conclusão disso é que um colapso
súbito [das Companhias] com aceleração de suas dívidas traria algum tipo de
consequência para economia e mercado financeiro”.
96.
Ernesto Guedes declarou que o acordo entre a holding EBX e a MDC tratava-se de
uma dívida no sentindo econômico devido à existência de um pool de ações da OGX como garantia
de cumprimento e que a perda de valor das ações teria suscitado o vencimento antecipado dessa
dívida.
97.
Quanto ao lapso temporal das conclusões do GT e o primeiro momento de alienação,
Ernesto Guedes confirmou o entendimento de que já haveria passado muito tempo. Além disso,
também confirmou que a venda apenas parcial das ações não indicaria comportamento oportunista
de quem quer tirar proveito de informação privilegiada.
“(...) existem razões para a venda das ações que não simplesmente antecipar um fato
relevante que seria divulgado alguns dias ou semanas depois, mas simplesmente prover
recursos para resolver uma situação financeira delicadíssima (...) se o conhecimento do
que ia ser divulgado no fato relevante vinha de alguns meses, essa venda poderia ter sido
antecipada, inclusive sendo realizado um valor maior”.
98.
Quanto à imputação de manipulação de preços, afirmou que o resultado concreto das
divulgações no Twitter não teria ocasionado um aumento no preço das ações, tendo ocorrido
exatamente o oposto. Não seria possível comprovar que tais divulgações influenciaram o mercado
do jeito que a Acusação faz parecer.
99.
Antônio Nicolau, responsável pelo estudo técnico da APSIS sobre a evolução da
participação de Eike Batista nas Companhias, confirmou o conteúdo do laudo no que diz respeito
à queda do valor das ações de emissão da OGX e OSX desde 2011.
100.
Além disso, reforçou que a primeira alienação do acusado teria ocorrido com os
valores em baixa e que o valor perdido por ele referente à desvalorização da cotação em bolsa das
ações da OGX entre 24.09.2012 e 10.06.2013 foi de 10,748 bilhões de reais. Também declarou
que ambas as vendas teriam servido para pagar os credores da holding EBX.
101.
Por fim, certificou que Eike Batista teria realizado aportes nas Companhias entre os
períodos de alienação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 27 de 29
102.
Juliano Macedo, geólogo corresponsável pela elaboração do Laudo de Engenharia de
petróleo, também confirmou, de maneira geral, o conteúdo do documento.
103.
A evolução da campanha exploratória (fase mais arriscada) da OGX teria seguido,
segundo o depoente, o esperado, em termos técnicos, de uma empresa de exploração de óleo e gás.
104.
Quanto ao resultado do GT, Juliano Macedo confirmou o entendimento de que em
25.09.2012 seria impossível confirmar a inviabilidade comercial dos Campos, uma vez que apenas
em fevereiro 2013 saiu o reprocessamento da sísmica, que ajudou no melhor entendimento dos
testes passados. Desse modo, só a partir desta última data os dados teriam sido trabalhados com
mais detalhes pelos técnicos da OGX.
105.
Todo esse processo de análise de fatores seria demorado. Segundo a testemunha, os
primeiros testes não demonstrariam a presença de H2S, ácido extremamente corrosivo que tornaria
toda a exploração mais cara.
106.
Juliano Macedo também declarou que os prazos impostos pela ANP seriam severos,
de modo que teria sido esse o motivo que teria obrigado a OGX, cujos técnicos ainda rodavam
testes, a declarar a comercialidade dos Campos. Nessa questão, toda a cronologia estaria correta.
Seria normal que uma empresa de petróleo fizesse uma constante reavaliação de suas reservas,
pois a indústria de óleo e gás é de muito risco.
107.
Por fim, declarou, em forma de “comentário pessoal”, que:
“A indústria do petróleo é diferente de qualquer outra (...) o mercado brasileiro de ações
não está acostumado com esse mercado [de petróleo] (...) O investidor não conhece o
assunto (...) e você tem que saber ler as informações porque leigo em petróleo não pode
ler da mesma forma. Quem é do ramo não se assustou [com o anúncio de que não seria
economicamente viável o desenvolvimento dos Campos] (...) a maneira de você fazer a
leitura [dos fatos relevantes] exige um certo conhecimento (...)”
VIII.1.3
Laudo Econômico (fls. 1.456-1.457)
108.
Tal documento concluiu que a situação econômico-financeira das principais empresas
do Grupo X seria muito grave à época dos fatos, com insuficiente capacidade de geração de caixa
para manutenção de suas atividades e elevado endividamento.
109.
A situação estaria se agravando ainda mais, pois a geração negativa de caixa nas
principais empresas acarretaria elevação adicional do endividamento e o acúmulo de prejuízos
resultaria em redução do patrimônio líquido, evidente ao se considerar de forma combinada (soma
simples) as empresas de capital aberto do grupo.
110.
As dívidas descritas não refletiriam completamente, em termos econômicos, o
endividamento do grupo EBX, pois abrangeriam as empresas fechadas. Ademais, existiria um
contrato do controlador do grupo e do fundo Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLX com o
MDC para captação de US$ 2 bilhões na forma de participação de 5,63% em ativos detidos por

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 28 de 29
Eike Batista direta ou indiretamente. Esse contrato poderia ser considerado um contrato de
participação, mas, do ponto de vista econômico, constituiria uma dívida.
111.
A ocorrência de default de dívidas garantidas da OSX resultaria em aumento do
endividamento assumido pela OGX. Dado que, naquele momento, o endividamento da Companhia
já seria de US$ 3,97 bilhões, a incorporação de mais empréstimos e financiamentos ao seu passivo
resultaria em um endividamento superior a U$ 4 bilhões. Tal situação poderia acarretar
antecipação de vencimento dos títulos emitidos pela OGX e, assim, comprometer sua liquidez.
112.
Diante do elevado endividamento ao qual o grupo estaria exposto e dos prejuízos
operacionais que já se apresentavam desde o início do ano, a venda das ações OGX e OSX
ocorridas no período entre maio e junho e agosto a setembro de 2013 teria sido motivada pelo
intuito de renegociar e adimplir os contratos mencionados, que já abrangeriam as ações alienadas
por Eike Batista como garantia de pagamento aos credores.
113.
A atuação do Acusado teria evitado que as posições acionárias em garantia fossem
vendidas em sua totalidade, tendo ele preservado sua condição de acionista controlador tanto na
OGX quanto na OSX até a presente data.
114.
Ademais, o endividamento do Grupo EBX constituiria parte significativa do passivo
das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN)44, sendo que o default do grupo acarretaria
em graves consequências, com redução de liquidez e capacidade de empréstimos do sistema
bancário brasileiro como um todo.
115.
Alguns compromissos vincendos em maio e setembro de 2013, se não fossem
cumpridos ou renegociados, implicariam em default, com repercussão para todo o grupo, pois suas
empresas seriam submetidas aos efeitos da declaração pelos credores do vencimento antecipado
cruzado (cross default e acceleration default) da quase totalidade das operações de créditos
bancários e títulos mobiliários.
116.
Em uma situação como essa, restaria aos credores e às empresas liquidar os ativos ou
preservar as operações, permitindo a geração de recursos, nas atividades que se mostrassem
economicamente viáveis e amenizassem as perdas. Essa última solução geralmente implicaria a
repactuação dos empréstimos concedidos e a concessão de novos empréstimos ou aporte de
recursos que permitissem a continuidade das atividades viáveis.
117.
Haveria, portanto, um grande lapso temporal entre as conclusões parciais do GT que
colocaram em dúvida o potencial dos poços de petróleo da Companhia e o momento em que Eike
Batista vendeu ações. No mesmo período, a queda no preço das ações teria sido brutal, sendo
resultado das próprias divulgações trimestrais e eventuais obrigatórias que eram feitas ao mercado.

44 Do total registrado em maio de 2013, as dívidas e os avais contraídos pelo grupo com o Itaú totalizariam R$ 5,1
bilhões, representando 6,2% do Patrimônio Líquido (PL) da instituição, enquanto o total contraído com o Bradesco
corresponderia a 5,5% do seu PL, dado o endividamento de R$ 3,6 bilhões do grupo com essa instituição. Em relação
ao BTG, as dívidas seriam R$ 2,5 bilhões, que representariam 23,6% do patrimônio líquido do banco.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Relatório – Página 29 de 29
118.
O momento e as circunstâncias em que Eike Batista vendeu ações e a destinação dada
aos recursos financeiros obtidos permitiriam concluir que a conduta teve o objetivo econômico de
cumprir obrigações e reestruturar dívidas existentes.
VIII.2
MANIFESTAÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS
119.
Em 30.11.2018, os acusados Luiz Carneiro, Reinaldo Belotti, José Faveret e Roberto
Monteiro apresentaram manifestação sobre o Laudo de Engenharia, tendo ressaltado diversos
pontos do documento e, ao final, concluem da seguinte forma (fls. 1.530-1.537):
Tendo em vista a perícia realizada, restou claro que a acusação formulada em face
dos defendentes não merece prosperar, uma vez foi (sic) comprovado
tecnicamente que somente ao final de junho de 2013 foram obtidos resultados
conclusivos a respeito da inviabilidade dos Campos em questão. Dessa forma,
somente a partir de então havia justificativa para o registro de perda do valor
recuperável dos ativos. Ademais, (...) existia legítimo interesse da Companhia a
ser preservado enquanto os estudos estavam sendo desenvolvidos, inexistindo,
portanto, qualquer irregularidade na elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis da OGX referentes ao 3o ITR/2012, ao exercício encerrado em
31.12.2012 e ao 1o ITR/2013.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 1 de 31
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12838
Reg. Col. no 9756/2015

Acusados:
Eike Fuhrken Batista

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Reinaldo José Belotti Vargas

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Roberto Bernardes Monteiro

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Assunto:
Omissão de informações relevantes para compreensão da situação
financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A.
(atual Dommo Energia S.A.) por ex-administradores. Infração aos
artigos 142, inciso III, 153, 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e
artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face dos ex-administradores da OGX
Petróleo e Gás Participações S.A.1 (“OGX” ou “Companhia”) Eike Fuhrken Batista (“Eike
Batista”), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Reinaldo José Belotti Vargas
(“Reinaldo Vargas”), José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (“José Cavalcanti”),
Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”) e Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo
Guimarães”, conjuntamente com os demais denominados “Acusados”), por terem, em síntese,

1 Para fins deste documento, utilizar-se-á o nome notoriamente conhecido à época dos fatos, conforme acima
identificado, sendo válido esclarecer que em assembleia de acionistas realizada em 06.12.2013 a denominação social
da sociedade foi alterada para Óleo e Gás Participações S.A., tendo sido incorporada à Dommo Energia S.A.,
conforme fato relevante divulgado em 26.11.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 2 de 31
omitido nas demonstrações financeiras da OGX informações relevantes para a compreensão da
situação financeira e patrimonial da Companhia2.
2.
Em reunião do Colegiado realizada em 07.07.2015, foi reconhecida a conexão entre
o PAS CVM no RJ2014/05783, o presente processo e o PAS CVM no RJ2015/14214, tendo os
três sido redistribuídos para minha relatoria em 26.07.2016.
3.
Ao analisar os três processos vê-se claramente que as condutas avaliadas estão
ligadas pelas mesmas circunstâncias fáticas, a demonstrar a necessidade de se proceder à análise
conjunta dos fatos contidos nestes processos, notadamente o progresso das informações relativas
à dificuldade da Companhia em monetizar determinados campos de exploração de óleo e gás. O
exame destes fatos em conjunto facilitará a compreensão da controvérsia encerrada em cada um
dos processos, bem como revelará o desenrolar dos acontecimentos que resultaram no fato
relevante sobre a inviabilidade da exploração comercial dos campos em julho de 2013,
importante referência para a instauração de diversos processos de apuração nesta Autarquia.
4.
Nesse contexto, antes de adentrar o mérito, entendo conveniente trazer um breve
histórico do contexto fático que será objeto de análise nesse processo e nos outros dois
distribuídos em conexão, como se segue.
II.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
5.
Conforme detalhado no relatório, a OGX iniciou suas atividades em 2007, tendo
adquirido, nesse mesmo ano, diversas áreas exploratórias de petróleo e gás natural, em especial o
bloco BM-C-41, situado na Bacia de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as
acumulações (reservas de petróleo) inicialmente chamadas de Pipeline, Fuji e Illimani, que
posteriormente resultaram nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia
(“Campos”).
6.
Entre 2009 e 2011, a OGX divulgou diversos fatos relevantes e comunicados ao
mercado sobre o desenvolvimento das operações no referido bloco, sendo alguns deles para
comunicar a descoberta de hidrocarbonetos em seus reservatórios5. Acerca da acumulação de

2 A SEP propôs a responsabilização de Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da
OGX, por infração ao art. 142, inciso III, e art. 153 da Lei no 6.404/76, e os demais acusados, na qualidade de
membros da diretoria, por infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09.
3 Processo em que se apura eventual uso de informação privilegia por Eike Batista, bem como suposta manipulação
de preços das ações de emissão da OGX e da OSX Brasil S.A. (“OSX”).
4 Processo em que se apura responsabilidade de ex-membros do conselho de administração da OSX por não terem
tomado as providências necessárias para que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia.
5 Os fatos relevantes publicados nesse período estão às fls. 596-604v, 611-618, 633-641.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 3 de 31
Pipeline, a SEP indicou algumas divulgações das quais se destacam, para fins deste processo, as
informações a seguir:
a) em 16.12.2009, a Companhia informou a descoberta de óleo durante a
perfuração do poço OGX-2, com volume de óleo recuperável estimado entre 400
a 500 milhões de barris (fls. 597);
b) em 22.12.2009, a Companhia divulgou nova estimativa do volume de óleo
recuperável do poço OGX-2 entre 1 e 2 bilhões de barris (fls. 601);
c) em 13.05.2010, ao divulgar a conclusão da perfuração dos poços OGX-6 e
OGX-8, a Companhia comunicou também que identificou a conectividade entre
os poços OGX-2A e OGX-6 (Pipeline e Etna), tratando-se de uma mesma
acumulação com volume total de óleo recuperável estimado de 1,4 a 2,6 bilhões
de barris (fls. 613-614);
d) em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP, Pipeline horizontal, a
Companhia divulgou (i) a conclusão da perfuração; (ii) o resultado indicando
capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo e (iii) identificação de
boas condições de reservatório (fls. 641).
7.
Em relação às acumulações Fuji e Illimani, destaca-se o seguinte:
a) em 24.03.2010 e 31.03.2010, foram divulgadas detecções de hidrocarbonetos
durante a perfuração do poço OGX-8 cuja acumulação foi denominada Fuji (fls.
611-612);
b) em 13.05.2010, foi divulgada a (i) conclusão da perfuração do poço OGX-8 e
(ii) a necessidade de novos dados para verificar se estavam “diante de uma
mesma acumulação” referente à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8
(fls. 613);
c) em 24.01.2011, foi divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do
poço 1-OGX-28D-RJS, cuja acumulação foi denominada Illimani (fls. 615).
8.
Em 2011, os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação realizados
nos referidos Campos já indicavam possível compartimentação diferente da prevista
inicialmente, evidenciada notadamente pelos contatos óleo-água e pelas diferentes propriedades
de óleo encontradas nos poços. Naquele momento, a gerência executiva de reservatórios da OGX
(“Área de Reservatórios”) já sinalizava volumes de óleo e gás muito diferentes da interpretação
inicial divulgada ao mercado (fls. 292-306).
9.
Em meados de 2012, a Companhia decidiu realizar uma grande revisão dos volumes
e reservas existentes nos reservatórios da OGX, bem como das suas perspectivas de produção,
dado o cenário de risco identificado pela Área de Reservatórios. Nessa linha, em 24.07.2012, a
Companhia formou um Grupo de Trabalho (“GT” ou Grupo de Trabalho”) com profissionais das

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 4 de 31
áreas de exploração e de reservatórios da OGX e da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo
Ltda. (“Schlumberger”), que, no dia 24.09.2012, realizou uma apresentação à diretoria executiva
da Companhia com as seguintes conclusões (fls. 101-109;115-245):
i)
volume in situ6 de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de volume
recuperável7 entre 49,5 milhões de boe (cenário base) e 77,7 milhões de boe
(cenário otimista) para as acumulações; e
ii) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), o valor presente líquido
(“VPL”) 8 para a exploração dos Campos era negativo.
10.
Outro problema apontado pelo GT para o desenvolvimento dos Campos estaria
relacionado à necessidade de desenvolver unidade de produção capaz de tratar o gás
contaminante H2S (sulfeto de hidrogênio) encontrado nos reservatórios.
11.
A análise feita pelo GT confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatórios da
OGX, o que reduziu sobremaneira o volume in situ total de óleo dos Campos para a faixa de 700
milhões de barris. Associada à redução do volume, o GT destacou ainda relevante redução do
fator de recuperação, o que resultou num volume recuperável de 80 milhões de barris no caso
mais otimista e 50 milhões no mais provável.
12.
Além dos baixos volumes recuperáveis, o GT ressaltou que o projeto de exploração
precisaria realizar a perfuração de 12 poços horizontais, com produção coletada e processada em
uma unidade de produção denominada WCPP, muito diferente da WHP-1 projetada para a área,
bem como de um FPSO para receber o óleo já descontaminado para o processamento final. Essas
especificidades encontradas no projeto elevaram significativamente os custos de produção de
petróleo na área, tendo o GT concluído pela inviabilidade econômica da exploração dos Campos.
13.
Em fevereiro de 2013, a empresa Rameshini Associates Tecnology & Enginerring,
LLC (“RATE”), contratada pela OGX, entregou estudo afirmando que o projeto da Companhia
para solucionar o alto teor de gás contaminante (H2S) nos Campos resultou em equipamentos de
grandes dimensões e elevados custos, tendo sugerido à Companhia que avaliasse outras
tecnologias para monetizar o projeto.
14.
Importante registrar que, ainda que o projeto de desenvolvimento dos Campos fosse
viável, os técnicos da OGX afirmaram que a Companhia teria grande dificuldade de obter
licenças para o seu desenvolvimento em função dos altos teores de gás contaminante encontrados

6 “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou
básicas” (fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/, acesso em 15.02.2019).
7 Volume recuperável é a “[q]uantidade de óleo ou gás que se estima produzir de uma jazida de petróleo pelos
métodos disponíveis” (fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-recuperavel/, acesso em
20.02.2019).
8 Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 5 de 31
nos poços e, por conseguinte, do alto risco para os trabalhadores e para o meio ambiente (fls.
300).
15.
Em 13.03.2013, a OGX divulgou fato relevante no qual informou que submeteu à
ANP a declaração de comercialidade das acumulações Pipeline, Fuji e Ilimani. Como
mencionado anteriormente, a divisão da acumulação Pipeline resultou nos campos de Tubarão
Tigre e Tubarão Gato, enquanto as acumulações Fuji e Illimani receberam, conjuntamente, o
nome de campo de Tubarão Areia. A tabela abaixo apresenta total estimado do volume in
situ9dos Campos divulgado pela Companhia (fls. 613):
Volume in situ estimado (mmboe10)11

P90
P50
P10
Tubarão Tigre
314
461
675
Tubarão Gato
50
71
101
Tubarão Areia
157
291
563
Total
521
823
1339
16.
Ainda em março de 2013, a empresa CGG Brasil realizou o reprocessamento da
sísmica dos reservatórios da OGX com dados mais precisos sobre as características da área,
notadamente o comportamento dos poços produtores de Tubarão Azul. A elaboração do novo
modelo de reservatório confirmou a intensa compartimentalização e descontinuidade dos
reservatórios dos Campos.
17.
Em junho de 2013, a Área de Reservatórios da Companhia emitiu relatório, em
conjunto com a área de exploração, intitulado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de
Campos” (“Relatório de Reavaliação de Ativos”), contendo uma análise de todos os ativos da
OGX na Bacia de Campos, no qual a Companhia formalizou a inviabilidade econômica da
exploração dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (fls. 292-306).
18.
Em 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante no qual informou não dispor de
tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão
Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (fls. 729-731).
III.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO
III.1
PRELIMINARES
19.
Em sua defesa, Eike Batista alegou ser impossível condená-lo duplamente por um
mesmo fato, decorrente do princípio do non bis in idem, sob o argumento de que “as múltiplas

9 “Volume estimado de petróleo existente no reservatório e expresso em condições ditas padrão, standard ou
básicas” (fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br/dictionary/volume-de-oleo-in-situ/, acesso em 15.02.2019).
10 Milhões de barris e óleo equivalente.
11 Os três cenários fazem referência aos percentuais de certeza quanto à produção.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 6 de 31
acusações desferidas pela SEP em vários processos administrativos sancionadores a partir dos
mesmos fatos (controvérsia sobre a viabilidade econômica dos campos de petróleo) configura
claro abuso de ação punitiva estatal” referindo-se às acusações constantes dos PAS CVM no
RJ2014/12838 e RJ2015/142112.
20.
Quanto ao tema, inicialmente cabe ressaltar que esta Autarquia já tem o
entendimento pacificado13 no sentido de que, apesar da ausência de previsão legal sobre sua
aplicação nos processos administrativos sancionadores, a adoção do non bis in idem se justifica
em decorrência do princípio da segurança jurídica, como se extrai do voto do Diretor Eli Loria
proferido no PAS CVM no 03/2006, julgado em 01.12.2010:
No que respeita ao princípio do non bis in idem, sabe-se que não existe
normatização a respeito de sua aplicação no âmbito do processo administrativo
sancionador. Entretanto, entendo que o referido princípio é consentâneo com o
princípio da segurança jurídica e, esta sim, deve ser resguardada em todas as
esferas, inclusive na que pertine a esta Autarquia, conforme preceitua o art. 2o,
caput, da Lei no 9.784/99.
21.
Nesse sentido, a diretora Ana Novaes, em voto proferido no PAS CVM no 04/2010,
destacou que “[s]ão três os pressupostos necessários para a configuração de uma hipótese de
non bis in idem: (i) a identidade de sujeitos; (ii) a identidade de fatos; e (iii) a identidade de
fundamentos entre acusações feitas em momentos distintos.”
22.
No caso concreto, ainda que haja identidade de sujeitos, não se verifica identidade de
fatos nem de fundamentos utilizados para as acusações, sendo os atos comissivos ou omissivos
praticados e investigados distintos, ainda que relativos ao mesmo período de tempo e decorrentes
de fatos semelhantes.
23.
Em ambos os processos é proposta a responsabilização de Eike Batista por ter
deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e a natureza da matéria, de
modo a assegurar que as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial, em um caso, da OGX, e no outro, da OSX.
24.
Em outras palavras, os processos analisam a atuação do acusado sob diferentes
perspectivas14, no exercício de duas funções distintas em sociedades distintas, cada qual com
objeto social específico, sendo ao acusado imputada responsabilidade por razões que não se
confundem, embora tendo sido ocasionadas pelo mesmo fato gerador, qual seja, a inviabilidade
dos Campos.
25.
Por tais razões, a preliminar não merece acolhida.

12 Fls. 1.065-1.066, PAS CVM no RJ2014/12838 e fls. 611-612, PAS CVM no RJ2015/1421.
13 V. PAS CVM 04/2010, julgado em 23.09.2014.
14 Eike Batista é acusado a qualidade de presidente do conselho de administração da OGX neste processo e como
presidente do conselho da OSX no âmbito do PAS CVM no RJ2015/1421.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 7 de 31
26.
Alegam também que a peça acusatória não teria descrito adequadamente a conduta
dos acusados nas alegadas práticas irregulares, estando ausentes na denúncia a descrição da ação
ou omissão cometida e a demonstração de nexo de causalidade.
27.
Quanto a essa alegação, entendo não assistir razão aos acusados, pois o termo de
acusação traz elementos que permitem a individualização da conduta de cada um, especificando
as infrações a eles imputadas. Há uma descrição detalhada das informações que teriam sido
omitidas nas demonstrações financeiras e que fizeram com que não correspondessem à
verdadeira situação econômica da Companhia.
28.
Constatadas as infrações a normas que regem a divulgação de informações em
demonstrações financeiras, consta no documento a identificação dos administradores que, na
visão da Acusação, teriam sido responsáveis por sua elaboração e/ou revisão e, por
consequência, pelas omissões apontadas. Por esse motivo, entendo que o argumento suscitado
não merece prosperar.
29.
Por fim, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade15 com relação ao acusado
Paulo de Tarso Martins Guimarães, em razão do seu falecimento em 07.09.2018, conforme
noticiado às fls. 1.446-1.447 e 1.542-1.544 dos autos.
III.2
MATERIALIDADE DO DELITO
30.
Conforme afirmado pelos Acusados, havia uma divergência entre duas áreas técnicas
da OGX acerca do volume de óleo recuperável nas acumulações Pipeline, Fuji e Illimani; a área
de exploração e a área de reservatórios, sendo essa última conservadora em suas expectativas
quanto aos volumes de óleo in situ e recuperável dos Campos. Afirmam que tal divergência teria
motivado uma reestruturação da administração em junho de 2012, ocasião em que o acusado
Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente e alterou a estrutura organizacional da
Companhia ao transferir a área de reservatórios, que antes se reportava diretamente ao diretor de
exploração, para a presidência.
31.
Ao assumir o cargo, Luiz Carneiro “solicitou ao novo gerente executivo de
reservatórios (...) uma avaliação criteriosa de alguns assets da Companhia, o que gerou o
relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ (julho/12), o qual questionava
alguns dados considerados até então como verdadeiros (...)” (fls. 962). Afirma a defesa que Luiz
Carneiro convocou a nova diretoria da OGX e deu ciência do resultado da análise, tendo
recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de “avaliação de oportunidade
de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno, sugestão
esta que foi aprovada por unanimidade” (fls. 282v).

15 Com base no disposto nos arts. 107, I, do Código Penal, art. 52 da Lei no 9.784/99 c/c art. 27 da Deliberação CVM
no 538/08.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 8 de 31
32.
Esse histórico inicial é particularmente importante porque demonstra que havia uma
dissensão dentro da própria Companhia quanto às estimativas de produção das acumulações, ou
seja, as provisões que eram divulgadas aos investidores, as mais positivas dentre as possíveis,
não eram unanimidade entre os técnicos. Isso pode ser comprovado pelo já citado documento
produzido pela Companhia em junho de 2013, o Relatório de Reavaliação de Ativos, em que
consta que já em 2011 as análises da área de reservatórios já haviam sinalizado “volumes e
compartimentação muito diferentes da interpretação inicial”.
33.
No referido relatório, os técnicos da Companhia relatam o histórico, cujo teor
entendo relevante reproduzir (fls. 521):
Durante a fase exploratória foram perfurados e testados nestas áreas vários
poços no carbonato Albiano, a maioria deles apresentando altos teores de H2S,
embora bastante variáveis. Este fato sugeria a possibilidade de termos áreas
com teores de H2S baixos, como foi o caso de Tubarão Azul. Além desta
contaminação, os testes evidenciaram baixos índices de produtividade.
Entretanto, o modelo de reservatório vigente até então era de que a
produtividade seria muito maior com a utilização de poços horizontais, em
função do sistema de fraturas, tomando como referência o caso positivo do poço
horizontal de Tubarão Azul, o 9-OGX-26HP-RJS, que também tinha
apresentado baixo IP no teste de poço vertical.
Apesar da contaminação com H2S e dos baixos índices de produtividade,
ter encontrado óleo nos diversos poços perfurados levou a uma estimativa
bastante elevada de volume in-place de óleo, na faixa de dois bilhões de
barris, o que permitiria a viabilização de um projeto mais caro, fruto da grande
extensão areal e da tecnologia e material necessários para trabalhar com H2S.
Nesta área, os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação
realizados já indicavam que a compartimentação poderia ser um
complicador adicional, evidenciada por contatos óleo-água e propriedades de
óleo diferentes em diversos blocos. As primeiras análises da Área de
Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação
muito diferentes da interpretação inicial. Decidiu-se então pela contratação
de uma consultoria externa, no caso a Schlumberger, que aportou técnicos com
experiência em reservatórios carbonáticos de todo o mundo. (grifou-se)
34.
Ou seja, desde 2011 a Companhia já sabia que havia problemas em potencial
relacionados aos altos teores de H2S e baixos índices de produtividade e, em que pese tal
constatação, tomou como referência o cenário positivo de um dos poços do campo de Tubarão
Azul (9-OGX-26HP-RJS) para calcular uma estimativa “bastante elevada” dos volumes de óleo,
apesar de os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação já terem indicado,
conforme apontado, que a compartimentação poderia ser um complicador adicional.
35.
Dessa forma, a administração tomou como base as estimativas mais positivas da área
de exploração para fins de divulgação ao mercado e, tendo em vista o entendimento divergente
da área de reservatórios, mais conservadora, decidiu pela contratação de uma consultoria externa,
no caso a Schlumberger, tendo formado um Grupo de Trabalho, conforme já detalhado no início
deste voto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 9 de 31
36.
Na apresentação de suas conclusões à diretoria executiva da Companhia no dia
24.09.2012, o GT apontou um volume in situ de 676 milhões de boe e um volume recuperável
que variava entre 49,5 milhões de boe (caso base) a 77,7 milhões de boe (caso otimista).
Tomando por base as informações do fato relevante de 13.05.2010, em que foi divulgado que as
acumulações de Etna e Pipeline, somadas, continham entre 1,4 a 2,6 bilhões de barris de óleo
recuperáveis, as estimativas de volume de óleo recuperável confirmadas pelo GT representavam
diminuição nas previsões iniciais em, no mínimo, 94%.
37.
Com relação a esse ponto, os Acusados alegam que à Schlumberger não teria sido
dada a tarefa de averiguar os volumes de óleo in situ e recuperável ou de realizar uma análise
econômico-financeira dos Campos, e sim propor soluções capazes de maximizar a recuperação
de óleo dessas acumulações, e seus técnicos teriam apenas dado suporte às avaliações, testes e
simulações realizadas pela OGX naqueles reservatórios. Nesse sentido, o GT não teria chegado a
conclusões quanto aos volumes, e sim adotado como premissa o modelo elaborado pela área de
reservatórios, que refletiria a pior das hipóteses.
38.
Sustentam que o GT teria apresentado os resultados com base nos dados obtidos a
partir dos poços com pior desempenho, com a ressalva de que seriam inconclusivos, sendo
necessárias novas análises, tendo afirmado que “se projeções não podem se basear,
exclusivamente, no melhor dos resultados, de outro lado, também não é cientificamente aceitável
que se descartem os bons resultados, adotando-se os piores deles” e, por isso, a Companhia teria
solicitado estudos adicionais (fls. 483).
39.
Não assiste razão aos Acusados.
40.
Na verdade, no documento em que são sumarizadas as conclusões do GT, é
mencionada, dentre as atividades que foram realizadas, a “elaboração do conceito de produção,
estimativa de prazos, ajuste na previsão de produção, estimativas de custo e prazo e análise
econômica” (fls. 283v), o que derruba a tese defendida pelos Acusados.
41.
Outros trechos do Relatório de Reavaliação de Ativos permitem afirmar que os
argumentos de defesa tentam distorcer o real objetivo dos estudos conduzidos pelo grupo. Na
verdade, a Companhia contratou uma consultoria especializada em carbonatos similares para,
diante da divergência interna quanto à real viabilidade dos Campos, verificar, juntamente com os
técnicos da OGX, se o modelo levantado pela área de reservatórios era apenas conservador e
pessimista ou, se na verdade, tratava-se de um cenário realista:
Essa análise foi então realizada pela Schlumberger (...) e praticamente
confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatórios, com um volume in
place total de óleo na faixa de 700 milhões de barris. Associado à redução do
volume, tivemos também uma redução significativa do fato de recuperação,
inicialmente estimado em 20% para algo inferior a 10%. Esse estudo resultou
num volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais
otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de 50 milhões de barris no
caso mais provável, o que representa uma recuperação de 7,3%. Nessas
avaliações já se considerou o resultado do poço horizontal 9-OGX-39HP-RJS

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 10 de 31
perfurado na área que, diferentemente do 9-OGX-26HP-RJS em Tubarão Azul,
apresentou também um baixo índice de produtividade, comprovando que, a
exemplo do bloco sudoeste de Tubarão Azul, o reservatório é de baixa
permeabilidade e não existe um sistema de fraturas competente para alavancar a
produtividade. (grifou-se)
42.
Além de ter confirmado o modelo elaborado pela área de reservatórios, o GT
identificou, em três diferentes cenários de CAPEX, VPLs negativos. Dito de outra forma, ao
analisar o retorno econômico para a Companhia diante do investimento em três tipos distintos de
plataformas para operar os Campos (FPSO de 75 kbblpd, FPSO de 60 kbblpd e OSX-1
adaptada), verificou-se que em todas as alternativas o retorno era negativo, tanto no cenário base
como no otimista.
43.
Portanto, é possível afirmar que no dia 24.09.2012, a administração da OGX já
possuía a informação de que o entendimento da área de reservatórios havia sido confirmado e
que, portanto, a estimativa inicial, divulgada ao mercado, não mais se mantinha e deveria ser
alterada, confirmando, desde então, a existência de uma informação relevante ainda não
divulgada ao mercado.
44.
Os Acusados sustentam que nesse momento não haveria certeza ainda quanto à
inviabilidade dos Campos, com base nas seguintes premissas: (a) a recomendação do GT para
que fossem tomadas diversas ações para determinar a real situação dos Campos, cabendo
destacar o comportamento do terceiro poço de Tubarão Azul; (b) as divergências entre técnicos
das áreas de exploração e de reservatórios (a diretoria de exploração possuía uma visão muito
diferente em relação aos cenários utilizados no power point apresentado na reunião de
24.09.2012), o que demonstraria que a OGX não estava preparada para uma tomada de decisão
sobre esses ativos; (c) a continuidade do trabalho da RATE e os demais estudos posteriormente
realizados; (d) a declaração de comercialidade enviada à ANP em março de 2013; e (e) o fato de,
em setembro de 2012, o conselho de administração da OSX ter decidido pela manutenção da
construção do OSX-2.
45.
Quanto a esses argumentos, inicialmente cabe ressaltar que o fato de o GT ter
recomendado ações adicionais não prejudica a conclusão de que a administração tinha
conhecimento de que as estimativas feitas pela área de exploração não mais se sustentavam.
Diante da confirmação das estimativas chamadas de pessimistas, o trabalho seguinte seria
aprofundar estudos e fazer testes de modo a tentar encontrar alternativas que pudessem tornar a
exploração viável diante das dificuldades encontradas.
46.
Nesse mesmo sentido foi a contratação da análise da RATE e demais estudos
posteriores, vistos mais como uma tentativa de reduzir prejuízos, e não como uma prova de que
as condições ruins não haviam sido confirmadas.
47.
A decisão pela não interrupção da construção do OSX-2 e pelo envio da declaração
de comercialidade dos Campos enviada à ANP em março de 2013, assim como outros atos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 11 de 31
ordinários das atividades de uma Companhia de exploração de petróleo, da mesma forma, não
são capazes de demonstrar que a Companhia acreditava que a exploração econômica dos
Campos era plenamente possível da forma como inicialmente prevista.
48.
Ao longo de 2012, a visão chamada de pessimista dos engenheiros de reservatórios
foi sendo confirmada, mas ainda assim a Companhia tentava achar uma alternativa que tornasse
viável a exploração. Em março de 2013, com o estudo da RATE e as novas sísmicas, já se tinha
certeza de que não era economicamente viável a exploração, mas a Companhia decidiu postergar
a divulgação deste fato até julho de 2013.
49.
Neste particular, a própria Companhia afirmou no Relatório de Reavaliação de
Ativos (2013) que “as comercialidades destas áreas foram declaradas com a perspectiva de até
setembro deste ano se apresentar uma proposta para a ANP de postergação do desenvolvimento
das mesmas, com o objetivo de se encontrar alguma solução tecnológica mais barata” (fls. 301).
50.
Ou seja, a essa altura a administração já estava ciente de que o desenvolvimento não
era possível, e mesmo assim declarou a comercialidade a fim de postergar a suspensão do
desenvolvimento dos Campos, tendo optado por reter informação de extrema relevância e
impacto direto na decisão de investimento que, quando finalmente divulgada e refletida nas
demonstrações financeiras, reverteu dramaticamente o desempenho da Companhia.
51.
E nesse contexto, assiste razão à Acusação ao afirmar que os dados oriundos da
análise do GT já indicavam, no mínimo, a necessidade de divulgação, em notas explicativas, das
incertezas relevantes quanto à viabilidade econômica da exploração dos Campos. Ainda que a
administração não tivesse absoluta certeza com relação ao montante equivalente à perda por
redução ao valor recuperável dos ativos, pois alega que naquele momento “inexistia um conjunto
de informações sólidas e reais apto a alterá-las [se referindo às demonstrações financeiras]” (fls.
459), havia, por certo, a obrigação de informar acerca das incertezas existentes.
52.
Com efeito, o CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro (“CPC00 (R1)”), dispõe, no item 4.43, in verbis:
“4.43. Um item que possui as características essenciais de elemento, mas não
atende aos critérios para reconhecimento pode, contudo, requerer sua
divulgação em notas explicativas, em material explicativo ou em quadros
suplementares. Isso é apropriado quando a divulgação do item for
considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira,
do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade por parte dos
usuários das demonstrações contábeis” (grifou-se).
53.
Da mesma forma dispõe o CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis (“CPC26 (R1)”), que nos itens 12516 e 12917 estabelece que a entidade deve divulgar

16 125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao
futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam
risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 12 de 31
em notas explicativas fontes de incerteza nas estimativas que possuam risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos, com a finalidade de ajudar os
“usuários das demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez
acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das estimativas”.
54.
O item 13118 vai além e prevê que em situações em que não seja possível divulgar a
extensão dos possíveis efeitos de um “pressuposto ou de outra fonte principal de incerteza”, a
entidade deve divulgar “que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que
os valores dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que
sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles
pressupostos assumidos”.
55.
Portanto, não resta dúvida de que naquele momento, pelo menos a partir da ciência
dos resultados trazidos pelo GT, a administração da OGX estava diante de uma fonte de
incerteza, pois se havia dúvidas quanto à extensão do problema, por outro lado havia plena
certeza de que os ativos teriam que sofrer ajustes com relação às premissas inicialmente
adotadas, o que é suficiente para que a informação seja divulgada em notas explicativas, em
linha com os preceitos dos CPCs citados.
56.
Embora em sua manifestação preliminar Roberto Monteiro, diretor financeiro à
época, tenha afirmado que o reconhecimento contábil da perda do ativo dependeria da realização
dos testes pedidos pelo GT, na forma como estabelece a seção 932 do US-GAAP19 de
“Extractive Activities – Oil and Gas”, não indicou qual dispositivo da norma americana trazida

próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes
elucidativos acerca:
(a) da sua natureza; e
(b) do seu valor contábil ao término do período de reporte. (grifou-se)
17 129. As divulgações descritas no item 125 devem ser apresentadas de forma a ajudar os usuários das
demonstrações contábeis a compreender os julgamentos que a administração fez acerca do futuro e sobre
outras principais fontes de incerteza das estimativas. A natureza e a extensão da informação a ser divulgada
variam de acordo com a natureza dos pressupostos e outras circunstâncias. Exemplos desses tipos de
divulgação são os que seguem:
(a) a natureza dos pressupostos ou de outras incertezas nas estimativas;
(b) ..............;
(c) a solução esperada de incerteza e a variedade de desfechos razoavelmente possíveis ao longo do
próximo exercício social em relação aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e
(d) ............. (grifou-se).
18 131. Por vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra
fonte principal de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a
entidade deve divulgar que é razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores
dos respectivos ativos ou passivos ao longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais
em função da observação de uma realidade distinta em relação àqueles pressupostos assumidos. Em todos
os casos, a entidade deve divulgar a natureza e o valor contábil do ativo ou passivo específico (ou classe de
ativos ou passivos) afetado por esses pressupostos. (grifou-se)
19 Generally Accepted Accounting Principles (United States).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 13 de 31
indicaria a necessidade de aguardar os testes e, ainda que existisse tal previsão supostamente em
contradição às regras do CPC00 (R1), prevaleceria o disposto na norma contábil brasileira.
57.
Ainda que as defesas aleguem que em setembro de 2012 não havia certeza quanto às
perdas decorrentes dos resultados do estudo do GT, o mesmo não se pode afirmar quanto à
situação existente em março de 2013, quando a inviabilidade já havia sido confirmada tanto pelo
relatório da RATE como pelas novas sísmicas realizadas.
58.
Naquele momento, a administração já possuía uma visão mais acurada da situação
dos Campos, o que permite concluir que a partir da divulgação das demonstrações financeiras do
exercício findo em 2012, divulgadas em 26.03.2013 (“DF/2012”), a Companhia já dispunha de
elementos suficientes para divulgar a informação e reconhecer a perda por redução ao valor
recuperável dos ativos.
59.
Conforme definido no CPC00 (R1), ativo é um recurso controlado pela entidade
como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios
econômicos para a entidade. A característica mais importante de um ativo e que deve ser
evidenciada é, portanto, sua capacidade de gerar benefícios futuros para a sociedade que o
controla; caso ocorra perda, parcial ou total, desta capacidade, o ativo sofreu uma redução, em
inglês impairment, que necessariamente deve ser reconhecido no resultado do exercício contábil.
60.
A matéria é tratada no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor
Recuperável de Ativos (“CPC 01 (R1)”), que tem por objetivo “estabelecer procedimentos que a
entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por
valor que não exceda seus valores de recuperação”.
61.
O item 12 do referido pronunciamento dispõe que a entidade deve “avaliar se há
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização”, devendo para isso
considerar, no mínimo, indicações fornecidas por fontes externas ou internas e, dentre estas
últimas, a alínea ‘g’ cita “evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que
o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado” (grifou-se).
62.
Como se vê, a previsão da alínea transcrita enquadra-se na hipótese dos autos em que
havia farta evidência, ao menos em 26.03.2013, data da publicação das DF/2012, a indicar que o
desempenho econômico dos Campos havia sido substancialmente reduzido.
63.
A OGX, no item “i”, “Redução ao valor recuperável”, das DF/2012, menciona que
“[e]specificamente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo e
gás, a Companhia considera alguns fatores como indicativos de que um ativo não é recuperável,
como por exemplo (...) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes para constituírem
uma reserva, ou seja, não são recuperáveis dadas as atuais condições econômicas e
tecnológicas.” (fls. 712).
64.
No mesmo item, a Companhia informou que “efetua anualmente um teste específico
de análise de indicativos de impairment que consiste em comparar o valor presente do fluxo de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 14 de 31
caixa futuro estimado, com o valor contábil”, sendo uma das premissas utilizadas para esse
cálculo o volume de produção estimado.
65.
O item 8 do CPC 01 (R1) estabelece, ainda, que se houver qualquer indício de
possível desvalorização do ativo, o que se verifica caso existente algum indicativo oriundo de
fontes externas ou internas, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável.
66.
Diante desses elementos, vê-se que a administração falhou ao ter deixado de realizar
o impairment, pois, seja pelos critérios fixados no CPC 01 (R1), seja pelas premissas da
Companhia, em qualquer dos casos havia uma sinalização no sentido de que o valor dos ativos
registrados na contabilidade não mais representavam fidedignamente a situação financeira e
patrimonial da OGX em março de 2013 (até mesmo antes, em setembro de 2012, como já
mencionado), momento em que o valor contábil excedia consideravelmente o valor recuperável
dos ativos imobilizados.
67.
O mesmo cenário se repetiu nas informações financeiras trimestrais referentes ao 1o
trimestre de 2013, entregues em 09.05.2013, em que a Companhia informa que “exceto pelos
poços secos/subcomerciais já baixados, a Companhia não identificou indicativos de impairment
associados aos ativos de exploração e produção”.
68.
Sobre a necessidade de ampla divulgação de informações, Eizirik20 comenta que para
os acionistas de companhias abertas, “a transparência das informações financeiras reduz o risco
de atuação incompetente ou desonesta dos administradores, assim como de utilização de
informações privilegiadas”. Afirma que, para os credores, o disclosure também seria essencial,
pois lhes “possibilita melhor avaliar o risco de negociar com uma entidade cuja única garantia
é o seu próprio patrimônio”, sendo relevante também para o mercado, pois permitiria uma
melhor precificação dos títulos emitidos.
69.
A relevância da veracidade e transparência das demonstrações financeiras também
restou consignada no voto proferido pela então diretora Norma Jonssen Parente no julgamento
do PAS CVM no 17/01, realizado em 16.10.2003, do qual extraio o seguinte trecho:
De outro lado, os balanços representam um instrumento de proteção dos
acionistas e de terceiros. São praticamente o único meio do qual dispõem para
acompanhar o desenvolvimento da sociedade e conhecer sua situação
econômico-financeira.
Dessa forma a transparência informativa é o pilar básico sobre o qual os
investidores assentam suas decisões, já que sem uma contabilidade regular, que
de certo modo permita prever os futuros resultados da atividade empresária, não
é possível dar passos seguros no terreno movediço dos negócios.
Assim é imprescindível que as empresas elaborem demonstrações financeiras
capazes de informar de forma correta, consoante normas contábeis
convencionalmente aceitas, sob pena de induzir a erro o seu leitor.

20 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p.
385-386.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 15 de 31
70.
Em relação à necessidade de impairment, Eike Batista alegou que registrar uma
perda nos ativos relacionados aos referidos Campos, baseando-se no cenário pessimista do GT
para depois, eventualmente, revertê-la ao constatar-se sua viabilidade comercial, desestabilizaria
o mercado.
71.
O argumento não merece prosperar. Em primeiro lugar, ainda que a Companhia
acreditasse que a viabilidade dos Campos fosse possível, deveria ter observado a regra do full
disclousure e ter informado aos investidores os entraves encontrados para sua exploração,
esclarecendo que estudos estavam sendo conduzidos para tentar encontrar um projeto viável.
72.
Em segundo lugar, como já foi analisado no início deste voto, o GT analisou os
aspectos técnicos e econômicos do projeto exploratório da Companhia e concluiu que a
concepção inicialmente idealizada não mais se sustentava, tendo afirmado que as condições reais
dos Campos se assemelhavam àquelas apontadas pela área de reservatórios já em 2011. Isso em
nada se assemelha a adotar um “cenário pessimista do GT”, como quer fazer crer a defesa,
tratando-se, na verdade, de números reais corroborados por técnicos especializados.
73.
Na verdade, a administração, ao criar uma situação de extrema assimetria
informacional, em que investidores tomaram decisões de comprar ou vender as ações de emissão
da OGX com base em dados incorretos e inverídicos, é que levou a uma desestabilização do
mercado e trouxe um clima de desconfiança com relação ao sistema como um todo. Além do
mais, a desvalorização de que trata este voto é relacionada aos ativos de maior valor da
Companhia, tanto é assim que a descoberta da inviabilidade dos Campos levou a OGX a
apresentar pedido de recuperação judicial, além de ter tido grande contribuição no declínio do
chamado “Grupo X”.
74.
Verifica-se, portanto, que já havia informações suficientes para concluir que o valor
dos ativos em questão não era mais aquele informado inicialmente e, não estando a
administração confortável em reconhecer as perdas ainda em 2012, como alegam os Acusados, o
mínimo exigido era que a informação fosse divulgada nas notas explicativas por serem de
extrema relevância para a “avaliação da posição patrimonial e financeira da entidade”.
III.2.1
Interesse legítimo da Companhia
75.
Como já tive oportunidade de destacar ao analisar o PAS CVM RJ2014/1271021,
prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do full disclosure, segundo o qual as
companhias emissoras são obrigadas a dar total publicidade de atos e fatos que possam influir de

21 Processo julgado em sessão realizada em 05.12.2017, em que se apurou eventual responsabilidade de Gelson da
Silva Batista, na qualidade de diretor de relações com investidores e diretor presidente da CCX Carvão da Colômbia
S.A., pelo suposto descumprimento ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02 c/c o art. 157, §4o, da
Lei no 6.404/76 e art. 3o, caput e §5o, da Instrução CVM no 358/02.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 16 de 31
modo ponderável na cotação de valores mobiliários e/ou na decisão dos investidores de negociar
ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de tais ativos.
76.
Considerando que os investidores são livres para tomar suas decisões de
investimento, a lógica do sistema consiste no fornecimento de todas as informações relevantes e
disponíveis pela companhia, a fim de propiciar uma tomada de decisão bem informada, o que
contribui para promover a integridade e a eficiência do mercado de capitais, na medida em que
os preços negociados irão refletir exatamente as legítimas expectativas dos investidores.
77.
Tal dever de informar dos administradores de companhias abertas está previsto no
art. 157 da Lei no 6.404/76, cabendo ressaltar o disposto nos parágrafos 4o e 5o, a seguir
transcritos:
Art. 157. (...)
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia,
ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia.
§ 5o Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1o, alínea
e), ou deixar de divulgá-la (§ 4o), se entenderem que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores
Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por
iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os
administradores, se for o caso. (...) (grifou-se)
78.
A matéria é regulada pela Instrução CVM no 358/02 que, além de trazer uma
definição do que seria relevante para fins da instrução e listar alguns exemplos de atos ou fatos
potencialmente relevantes, prevê a obrigação de divulgação de qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia.
79.
Não obstante, a norma faculta aos administradores ou controladores deixarem de
divulgar, excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes, caso entendam que sua revelação porá
em risco “interesse legítimo da companhia”. Entretanto, essa faculdade cessa quando a
informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários, nos termos do art. 6o da Instrução CVM no 358/0222, hipótese
na qual deverá o fato relevante deverá ser divulgado imediatamente.

22 Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de
ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente
ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 17 de 31
80.
Voltando ao caso dos autos, os Acusados sustentam que a inclusão de notas
explicativas sobre as incertezas relacionadas à viabilidade econômica dos campos de Tubarão
Tigre, Areia e Gato no 3o ITR/12, DF/2012 e 1o ITR/13 colocaria em risco interesse legítimo da
OGX, uma vez que desqualificaria o projeto de exploração em curso antes mesmo de serem
obtidos os resultados definitivos dos estudos e projeções que ocorriam em paralelo.
81.
A norma não define exatamente o que é interesse legítimo, deixando o conceito
aberto para que a própria administração, diante do caso concreto, defina a sua aplicabilidade. Ao
analisar os precedentes desta casa, vê-se que, ainda que a definição do termo “interesse legítimo”
não fosse a questão central objeto da análise, em alguns julgados foram fixados parâmetros
considerados válidos para que a administração deixasse de divulgar a informação.
82.
Ao proferir voto no PAS CVM no RJ2006/4776, em 17.01.2007, o diretor relator
Pedro Marcílio destacou que deve haver um “legítimo propósito empresarial na manutenção do
sigilo”, não se enquadrando no conceito a ausência de divulgação em decorrência do impacto
negativo no preço das ações da Companhia:
56. Assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada pública,
de acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a
conclusão de um negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de
um produto ou serviço ou pode prejudicar legítimos interesses negociais da
companhia, a companhia poderá, de acordo com a legislação específica, deixar
de divulgar a informação.
57. Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações
simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela
divulgação. É preciso que haja um legítimo propósito empresarial na
manutenção do sigilo. Assim, por exemplo, um negócio em que se beneficie
um acionista específico não pode deixar de ser divulgado porque essa
informação impactaria negativamente o preço das ações da companhia,
aumentando o seu custo de captação.
58. Mesmo com relação a negócios legítimos e desinteressados, essa exceção à
divulgação não é absoluta, pois, de acordo com o parágrafo único do art. 6o da
Instrução 358/02, é obrigatório “divulgar imediatamente o ato ou fato relevante,
na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados”.
83.
A diretora Luciana Dias, em seu voto proferido no PAS CVM no RJ2013/240023
acrescentou que “as operações não concluídas, ainda em negociação, são os exemplos mais
típicos em que a divulgação pode gerar prejuízos à companhia. Nesse sentido, as negociações
sobre novos contratos ou reorganizações societárias podem e devem ser mantidas em sigilo se a

informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
23 PAS julgado em 18 de março de 2015.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 18 de 31
divulgação das tratativas puder pôr em risco o fechamento dos contratos ou mesmo puder
prejudicar a negociação de seus termos”.
84.
Da mesma forma, Alfredo Lamy Filho e Bulhões Pedreira afirmam que essa previsão
do §5o do art. 157, presente na maior parte das legislações desenvolvidas, é uma cláusula de
proteção que tem como objetivo equilibrar o direito à informação dos acionistas ao invés de
tratá-lo de forma absoluta, citando como causas legítimas para a não divulgação possíveis
prejuízos a terceiros, podendo implicar inclusive responsabilidade para a companhia, como por
exemplo a divulgação de contratos confidenciais, além de situações envolvendo “os interesses da
confiança, o good will, o segredo profissional, as normas reguladoras e de salvaguarda da
concorrência, o segredo industrial” dentre outros, cuja legitimidade para recusa deve ser
apreciada no caso concreto24.
85.
Na hipótese vertente, vê-se que a informação relevante não divulgada referia-se, em
um primeiro momento, a uma grande mudança nas estimativas de volume recuperável
inicialmente divulgadas e, um pouco mais adiante, à inviabilidade dos Campos detidos pela
Companhia. Portanto, não se trata de informação de cunho concorrencial ou cuja revelação
poderia atrapalhar interesses da Companhia em concluir um negócio específico ou o
desenvolvimento de um produto.
86.
Pelo contrário, tratava-se, como já ressaltado anteriormente neste voto, de
informação de suma importância para a Companhia e para a continuidade de suas atividades, não
sendo legitima a retenção da informação por receio dos efeitos no preço do papel, até porque, na
grande maioria dos casos, a divulgação de um fato relevante tem esse poder, uma vez que tem
potencial para afetar a decisão de compra ou venda dos valores mobiliários de emissão daquela
companhia.
87.
Além disso, soam contraditórias as alegações dos Acusados no sentido de que
existiria legítimo interesse da Companhia a ser preservado enquanto tais estudos estavam sendo
desenvolvidos, sendo que o administrador que divulgasse ao mercado informações suspeitas sem
a necessária análise criteriosa instauraria “uma situação absolutamente inadministrável”.
88.
Por um lado, a administração decide revelar estimativas otimistas a partir de 2010,
com base em estudos preliminares, ainda que não tivesse certeza absoluta do real valor das
reservas e diante de uma divergência interna quanto aos números, levando os investidores a
acreditarem que aqueles números eram possíveis e bem prováveis. Por outro, diante de um
cenário negativo para a OGX, quando as incertezas começam a se confirmar após o recebimento
das conclusões do Grupo de Trabalho, informando que a situação inicial havia sido
substancialmente modificada, a administração decide não revelar os números negativos pois

24 LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro:
Forense, 2017, 2a edição, p. 856.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 19 de 31
afetaria “interesse legítimo” da Companhia. Exsurge evidente, no mínimo, falta de coerência por
parte dos executivos.
89.
Em verdade, o interesse legítimo a ser tutelado é o do investidor em obter
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não o induzam a erro, não sendo dado a
administração de uma companhia aberta apresentar informações financeiras incorretas ou
incompletas a fim de não revelar a depreciação de seus ativos. Para as companhias abertas, que
escolheram captar poupança pública no âmbito do mercado de capitais, prevalece a regra da
publicidade e transparência de suas informações.
90.
Em casos que tais, no momento da divulgação das demonstrações financeiras, as
informações relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem ser
identificadas como de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores
contábeis de ativos da Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas
explicativas, não se aplicando a hipótese de sigilo que faculta, em tese, aos administradores
deixar de divulgar a informação caso entendam que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da companhia.
91.
Portanto, restou caracterizada a infração, por parte da administração da OGX, ao,
tendo conhecimento das fundadas incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração
dos Campos, fazer elaborar demonstrações financeiras omitindo informações de extrema
relevância para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens
125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).
III.3
AUTORIA DO DELITO
III.3.1
DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR ROBERTO MONTEIRO
92.
Como visto no relatório, a Acusação propôs a responsabilização de todos os
integrantes da diretoria estatutária da Companhia pelas irregularidades apontadas nas
demonstrações financeiras em questão. Com relação a Roberto Monteiro, diretor financeiro e de
relações com investidores da OGX à época dos fatos, não resta dúvidas de que fazia parte de
suas atribuições preparar as demonstrações financeiras, sendo o responsável pela contabilidade
da Companhia com relação ao atendimento das determinações legais, conforme previsão
estatutária:
Art. 14 (...) (e) Cabe ao Diretor Financeiro: (...) (ix) preparar as demonstrações
financeiras da Companhia; (x) responsabilizar-se pela contabilidade da
Companhia para atendimento das determinações legais; e (xi) exercer outras
funções ou atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Diretor Presidente;
93.
Assim, a ele cabia, além de fazer elaborar todas as informações financeiras da OGX,
zelar para que atendessem às normas aplicáveis, empregando todo o cuidado e diligência para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 20 de 31
que o documento revelasse a verdadeira situação da Companhia aos usuários das demonstrações
contábeis, devendo divulgar fontes de incerteza que constituíssem risco significativo de provocar
ajuste material nos valores contábeis, conforme estabelece o CPC 26 (R1).
94.
Isso porque a inclusão dessas incertezas nas demonstrações, além de colocar os
investidores a par das alterações ocorridas com relação os números inicialmente divulgados, e de
possíveis ajustes nos ativos da OGX, permitiria que o destinatário entendesse “os julgamentos
que a administração fez acerca do futuro e sobre outras principais fontes de incerteza das
estimativas”25. E nada disso se verifica no caso concreto.
95.
Em sua defesa, o acusado alega a ausência de má-fé, pois teria atuado de forma
diligente e de boa-fé, visando à consecução do objeto social e ao atendimento dos interesses da
Companhia. Nesse sentido, e considerando que o administrador possui poder discricionário na
condução dos negócios da Companhia e que a businness judgment rule confere proteção ao
administrador que age de boa-fé e no interesse da sociedade, o acusado não poderia ser
responsabilizado pela irregularidade em questão.
96.
Os argumentos trazidos pelo Acusado não merecem prosperar.
97.
Inicialmente, convém ressaltar que a comprovação de má-fé não é requisito para a
configuração da irregularidade aqui apreciada, bastando a comprovação do descumprimento dos
preceitos contidos nos dispositivos, conforme indicados pela Acusação. Ademais, o padrão de
revisão de conduta da business judgment rule tem como um dos requisitos para sua aplicação a
existência de uma decisão negocial, o que não se vislumbra no caso concreto.
98.
Como afirmado pela ex-diretora Luciana Dias26, “a doutrina da decisão negocial não
diz respeito a toda e qualquer decisão da administração de uma companhia, mas volta-se a
decisões de cunho negocial e afasta decisões relacionadas a questões organizacionais, ou ao
mero cumprimento de obrigações impostas pela regulamentação ou pelo estatuto da
companhia”.
99.
Com efeito, a decisão de divulgar ou não um fato relevante ou, para melhor adequar
ao que aqui se analisa, ajustar ou não as demonstrações financeiras de forma a refletir
informação de extrema relevância para a Companhia e para o mercado e, mais importante,
exigida por lei e pela regulamentação, em nada se assemelha a uma decisão negocial. Trata-se de
cumprimento de uma determinação legal, não cabendo ao administrador, como já afirmado, juízo
de valor acerca da divulgação.
100.
Quanto ao argumento de que as demonstrações não estariam eivadas de quaisquer
irregularidades, pois foram preparadas pelos contadores da Companhia e submetidas aos
auditores independentes, que não fizeram qualquer observação, tenho que esse fato não é

25 Nos termos do CPC 26(R1).
26 Nos termos do voto proferido em 21.07.2015, no âmbito do PAS CVM no 09/2009.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 21 de 31
suficiente para elidir a responsabilidade dos administradores, conforme já decidido por esta
Comissão27.
101.
Na verdade, a existência de ressalvas pode constituir sinal ou indício de
irregularidade contábil, entretanto sua ausência não tem o condão de afastar o dever do
administrador de agir de forma diligente, não os isentando dos deveres de se informar, investigar
e vigiar.
102.
Nesse sentido, ao fazer elaborar as demonstrações financeiras da OGX de 31.12.2012
e os ITRs referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013 omitindo informações
relevantes para uma correta avaliação da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
desacordo com as normas contábeis citadas neste voto, Roberto Monteiro não agiu com a devida
diligência, tendo violado suas obrigações estatutárias e a lei societária (153, 176 c/c 177, §3o),
assim como os arts. 1428, 2629 e 2930 da Instrução CVM no 480/09.
III.3.2
DA RESPONSABILIDADE DO DIRETOR LUIZ CARNEIRO
103.
Luiz Carneiro exerceu o cargo de diretor presidente da OGX de junho de 2012 a
outubro de 2013, exatamente durante o período em que os estudos relativos aos Campos foram
conduzidos e chegou-se à conclusão que eram inviáveis economicamente.
104.
Inicialmente, cabe ressaltar que o diretor presidente exerce cargo de extrema
importância dentro de uma companhia e espera-se que alguém que exerça tal função esteja
ciente, ainda que sem grande aprofundamento em todos os casos, de todas as questões relevantes
que estejam em andamento, especialmente aquelas de cunho estratégico, que possam impactar
diretamente a continuidade dos negócios da companhia ou a sua sustentabilidade financeira.
105.
Nesse sentido, entendo oportuno citar trecho do voto do então diretor Gustavo Borba
que, ao abordar o assunto, fez as seguintes ponderações, com as quais me filio31:
Gostaria de ressaltar, contudo, em relação ao Diretor Presidente, que embora
não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras
(que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das

27 PAS CVM no RJ2014/2426, julgado em 12.07.2018; PAS CVM no 18/08, julgado em 14.12.2010.
28 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor
a erro.
29 Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:
I – elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e
II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.
30 Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais – ITR,
documento eletrônico que deve ser:
I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis
aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada
trimestre.
31 Voto proferido no âmbito do PAS CVM no RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 22 de 31
atribuições mais panorâmicas de qualquer Presidente de companhia, de eventual
violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das
relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor
independente.
106.
A própria defesa comenta que por conta das divergências entre duas áreas da
Companhia sobre a estimativa de volume de óleo recuperável nos Campos, foi proposta uma
reestruturação da administração tendo, inicialmente, P.M. assumido o cargo de diretor presidente
no lugar de Eike Batista e, em junho de 2012, o acusado assumiu a presidência. Sobre esse
momento, a defesa destaca:
(...) imediatamente após ser empossado, [Luiz Carneiro] promoveu uma
importante mudança na OGX, ao transferir a área de reservatórios, que se
reportava anteriormente ao Diretor de Exploração, para a própria Presidência da
Companhia (...).
(...)
A primeira tarefa que o Sr. Luiz Carneiro designou ao novo gerente executivo
de reservatórios foi a avaliação criteriosa de alguns assets da Companhia, o que
gerou o relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ de julho
de 2012, o qual questionava alguns dados considerados até então como
verdadeiros, inclusive aqueles resultantes do workshop.
De posse desse relatório, o Sr. Luiz Carneiro convocou a nova Diretoria da
OGX e deu ciência do seu resultado a todos os seus membros, tendo
recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de ‘avaliação
de oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline,
Fuji, Illimani e Osorno’, sugestão aprovada por unanimidade.

107.
Entendo particularmente importante ressaltar esses pontos trazidos pela defesa
porque demonstram que acusado estava não só administrando os ativos e investigando possíveis
problemas que pudessem afetar as atividades da OGX, no âmbito de suas funções de administrar
e gerir os negócios da Companhia; mais do que isso, Luiz Carneiro estava diretamente envolvido
e à frente dos esforços envolvendo as questões relativas às divergências técnicas relativas aos
Campos e às possíveis alternativas para tentar solucionar o problema.
108.
Tanto foi assim que o acusado imediatamente alterou a estrutura para que a área de
reservatórios, a mais conservadora quanto às estimativas, passasse a responder diretamente a ele,
a demonstrar, primeiro, que havia indícios de possível distorção das avaliações e reportes quando
a referida área era subordinada à diretoria de exploração; e, segundo, que o seu ingresso na OGX
estava intimamente ligado às questões envolvendo a exploração dos Campos, ativos
extremamente valiosos para a Companhia, competindo a ele, portanto, acompanhar de perto as
análises e os estudos conduzidos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 23 de 31
109.
Neste sentido, não há dúvidas de que o acusado acompanhava os estudos e seus
resultados, ações esperadas à luz de suas atribuições estatutárias32, e participava ativamente das
decisões ligadas à matéria. Seguindo esse raciocínio, esperava-se de um administrador
minimamente diligente que, diante das conclusões do GT e, mais tarde, com os resultados das
análises da RATE e as sísmicas adicionais, tomasse as providências necessárias para assegurar
que essa mudança de cenário – em que os dados inicialmente divulgados, extremamente
otimistas, deram lugar a números bem mais modestos (set/12) e, posteriormente, à declaração de
inviabilidade – fosse divulgada ao mercado, assim como refletida nas informações financeiras da
OGX.
110.
Como ressalta Flávia Parente, ao analisar o dever de diligência dos
administradores33:
(...) o dever de investigar impõe aos administradores a obrigação de analisarem
criticamente as informações que lhes foram fornecidas a fim de detectar
potenciais problemas que possam vir a afetar as atividades desenvolvidas pela
companhia”.
(...)
Ou seja, o dever de investigar obriga os administradores não apenas a
examinarem se as informações disponíveis são suficientes ou se devem ser
complementadas, como também lhes impõem o dever de averiguar se os fatos
ou informações de que tenham conhecimento possam causar algum prejuízo à
sociedade, hipótese em que deverão tomar as providências necessárias para
evita-lo.
111.
Portanto, resta claro que o acusado, na qualidade de diretor presidente da OGX, ao não
ter adotado as providências necessárias para que nas demonstrações financeiras da OGX de

32 Nos termos do Estatuto Social da OGX (aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária em 26.04.2012):
“Artigo 14 - A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, acionistas ou não,
todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, dos quais poderão ser designados
um Diretor-Presidente, um Diretor Geral, um Diretor de Exploração, um Diretor de Produção, um Diretor
Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Jurídico, e os demais Diretores terão a designação
indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Os Diretores da Companhia terão as seguintes
atribuições: (a) Cabe ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) fazer
com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da
Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da
Administração e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta para alocação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente; (iii) elaborar e propor, para o Conselho
de Administração, o orçamento anual e plurianual, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas de
investimento; e (iv) conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições
estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração e pelo presente Estatuto Social,
convocando e presidindo as reuniões da Diretoria;” (grifou-se)
33 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de. Janeiro: Renovar,
2005, p. 120-121.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 24 de 31
31.12.2012 e nos ITRs referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013
constassem informações de extrema relevância para uma correta avaliação da situação financeira
e patrimonial, não agiu com a devida diligência, tendo induzido investidores e o mercado a erro
e, consequentemente, violado suas obrigações estatutárias e a lei societária (arts. 153, 176 c/c
177, §3o), assim como os arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
III.3.3
DA RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES REINALDO VARGAS E JOSÉ CAVALCANTI
112.
Assim como os acusados anteriormente citados, Reinaldo Vargas e José Cavalcanti,
que exerciam, respectivamente, os cargos de diretor de produção e diretor jurídico na OGX, são
acusados por terem omitido as informações relativas às incertezas relacionadas à viabilidade
econômica da exploração dos Campos das demonstrações financeiras de encerramento do
exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos
encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013.
113.
Com relação a esses acusados, incialmente cabe ressaltar que, de fato, não lhes cabia
fazer elaborar as demonstrações financeiras, atribuição, conforme definido no estatuto, do diretor
financeiro. No que diz respeito ao comportamento dos acusados diante dos acontecimentos que
levaram à declaração pública de inviabilidade dos Campos apenas em 01.07.2013, não se
verifica que os diretores não tenham agido com a devida diligência ou de forma descuidada.
114.
Ao examinar o estatuto da OGX, vê-se que os acusados tinham as seguintes funções:

(d) Cabe ao Diretor de Produção: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções;
(ii) coordenar as atividades de Desenvolvimento da Produção e dos
investimentos aprovados pelo Conselho de Administração; (iii) gerenciar a
implantação dos projetos da Companhia; e (iv) planejar, coordenar, desenvolver
e controlar as atividades e projetos que compõem o portfolio da Companhia de
forma otimizada;
(...)
(g) Cabe ao Diretor Jurídico: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções; e
(ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades e
assuntos de natureza jurídica (Contratos, Societário, Cível, Trabalhista, Penal,
Ambiental e Tributário) da Companhia, através da definição e/ou execução de
planos, metas e estratégias, garantindo a observância dos requisitos legais e
regulatórios vinculados às atividades da Companhia e de suas subsidiárias,
realizadas de forma independente ou em parceria com terceiros;
115.
Neste contexto, tem-se que ambos exerciam atividades extremamente técnicas e
específicas em suas áreas de atuação, com foco, no caso de Reinaldo Vargas, na produção da
Companhia, e, no caso de José Cavalcanti, nas questões jurídicas afetas à OGX.
116.
Com efeito, verifica-se que as funções desempenhadas pelos acusados não estavam
ligadas diretamente à descoberta e delimitação de acumulações de hidrocarbonetos, como no
caso da diretoria de exploração, motivo pelo qual não me parece razoável exigir que ambos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 25 de 31
tivessem tomado qualquer atitude diferente com relação ao que foi divulgado nas demonstrações
financeiras analisadas.
117.
Ademais, o fato de constar uma relação com todos os nomes dos diretores ao final
das demonstrações financeiras não tem, por si só, o condão de responsabilizá-los pela elaboração
das informações e seu conteúdo. Tampouco o fato de constar a declaração dos membros da
diretoria executiva no sentido de que discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa
nos relatórios dos auditores independentes e com as respectivas demonstrações financeiras (fls.
778-780), em observância às disposições do art. 25, da Instrução CVM no 480/09, implica em
responsabilização automática de toda diretoria pelas irregularidades identificadas nas
demonstrações financeiras da OGX.
118.
Conclui-se então que, no caso concreto, tal obrigação não era exigível dos diretores
Reinaldo Vargas e José Cavalcanti, não tendo os referidos acusados violado os preceitos dos
artigos 153, 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
III.3.1.3
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
119.
A Acusação afirma que Eike Batista tinha conhecimento, ao menos quando da
divulgação das demonstrações financeiras intermediárias de 31.03.2013, que se deu em
09.05.2013, das relevantes incertezas quanto à viabilidade econômica da exploração dos
Campos.
120.
Nesse sentido, na qualidade de presidente do conselho de administração da
Companhia, o acusado teria descumprido o disposto nos arts. 142, inciso III, 153 da Lei no
6.404/76, ao ter deixado de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da
matéria, de modo a assegurar que o 1o ITR/2013 evidenciasse tais informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em desacordo com os CPCs 00
(R1) e 26 (R1).
121.
A Acusação acredita que o acusado detinha a informação porque em 15.04.2013, ao
participar, na qualidade de presidente do conselho de administração da OSX, de reunião com a
diretoria executiva da mencionada companhia para discutir uma atualização no seu plano de
negócios (fls. 760-767), uma das ações discutidas era o ajuste da tripulação do OSX-2 “para
condição de fundeio temporário na Ásia” (fls. 762v), plataforma que seria utilizada no
desenvolvimento dos Campos, conforme o Fato Relevante de 01.07.2013.
122.
A SEP ressaltou que não teria sido informada a razão aparente, naquele momento,
para a OSX manter a plataforma OSX-2 fundeada temporariamente na Ásia e, além disso, Eike
Batista era o único participante da citada reunião que tinha vínculo formal com a OGX,
sociedade afretadora da plataforma.
123.
Além disso, afirma a área técnica que ao tempo das primeiras análises em que a área
de reservatórios afirmou que a compartimentação e os volumes poderiam ser diferentes da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 26 de 31
interpretação inicial e das divergências entre as áreas técnicas da OGX, em 2011, Eike Batista
ocupava o cargo de presidente da Companhia.
124.
Portanto, a Acusação concluiu que dado que os estudos versavam sobre um tema
crucial para determinar a viabilidade econômica e financeira futura da Companhia e cujos
primórdios remontavam ao período em que era o diretor presidente da mesma, não se
apresentaria consistente a hipótese de que o acionista controlador e presidente do conselho de
administração não tivesse sido mantido a par e/ou buscado manter-se informado, como
decorreria de seu dever legal e estatutário como conselheiro, a respeito dos resultados dos
estudos, os quais se revelariam adversos quando da apresentação efetuada pelo GT à diretoria
executiva em 24.09.2012, condição essa corroborada com as conclusões do estudo da RATE em
fevereiro de 2013.
125.
Não nego assistir razão ao Acusado no tocante às delimitações de suas atribuições,
que não alcançariam o acompanhamento do dia a dia da gestão, e, por isso, não seria dele
esperado participar da decisão, por exemplo, de criar o GT ou de contratar terceiros para buscar
alternativas para viabilizar a exploração dos Campos. No entanto, não considero que Eike Batista
estivesse completamente alheio aos resultados técnicos produzidos que demonstravam a
inviabilidade econômica dos Campos.
126.
Neste particular, forçoso reconhecer que os problemas detectados na exploração dos
Campos tinham potencial de impactar o fluxo de caixa e os resultados da OGX, que, caso
confirmasse aquele contexto, poderia vir a enfrentar problemas significativos em seus negócios,
como posteriormente restou materializado. Deste modo, o insucesso daquela empreitada tinha
reflexos na própria continuidade da Companhia, a demonstrar que não se tratava de mera questão
operacional restrita aos técnicos da Companhia, como alega Eike Batista.
127.
Como já extensamente abordado ao longo deste voto, ao final de março de 2013 a
Companhia já detinha a informação de que não seria viável economicamente a exploração dos
Campos, respaldada por farta documentação, cuja consequência afetava a continuidade dos
negócios da OGX e, por isso, de ciência obrigatória da alta administração da Companhia.
128.
Nesta direção, na reunião realizada em 15.04.2013, foi discutida a alteração do plano
de negócios da OSX, sendo que o novo plano estratégico previa um cenário extremamente difícil
no tocante às atividades sociais da companhia, com a necessidade de vender participações nas
plataformas em operação e em construção relacionadas justamente à exploração dos Campos,
bem como concluir junto a OGX o pagamento de despesas com os projetos de plataformas
paralisados (fls. 752-767).
129.
Com efeito, os problemas da OGX relacionados ao desenvolvimento dos Campos
estavam sendo discutidos e, principalmente, decididos no âmbito do conselho de administração
da OSX, do qual Eike Batista fazia parte, a demonstrar que a matéria era não somente de sua
ciência como também já estava repercutindo severamente no desempenho de outras companhias
do grupo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 27 de 31
130.
O assunto em questão versava não somente sobre a direção e condução geral dos
negócios sociais da Companhia; mais do que isso, era questão vital para a continuidade da OGX,
com potencial de definir o sucesso ou o fracasso da sociedade, como de fato aconteceu, tanto é
que aproximadamente três meses após a divulgação do fato relevante informando sobre a
inviabilidade dos Campos, a OGX publicou novo comunicado informando que havia ajuizado
pedido de recuperação judicial (fls. 174).
131.
Portanto, é possível afirmar, com convicção, que o acusado, principal executivo e
idealizador de todo o chamado “Grupo X”, acionista controlador e presidente da OGX até abril
de 2012, além de presidente do conselho de administração à época dos fatos, era um dos maiores
interessados em acompanhar a matéria, e que seriam de seu conhecimento quaisquer informações
relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não divulgadas ao público.
132.
Diante do exposto, concluo que Eike Batista tinha conhecimento das questões
envolvendo a inviabilidade econômica da exploração de óleo e gás dos Campos quando da
divulgação do 1o ITR/13, em 09.05.2013.
133.
Passo a analisar o papel do conselho de administração e das obrigações de Eike
Batista, na qualidade de presidente do conselho da OGX, na elaboração e divulgação de
informações financeiras da OGX.
134.
Como se sabe, cabe aos membros do conselho de administração, nos termos do art.
142, incisos III e V34, da Lei no 6.404/76, fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-se sobre o
relatório da administração e as contas da diretoria. Apesar de ser, por definição, órgão de
deliberação colegiada, merece reparo o argumento da defesa no sentido de que Eike Batista não
poderia responder isoladamente por uma atribuição de um órgão colegiado.
135.
De fato, trata-se de órgão de deliberação colegiada, nos termos do art. 138, §1o, da lei
societária, o que não significa que cada membro, individualmente, não tenha poderes-deveres de
fiscalização dos atos da diretoria.
136.
Sobre essa matéria já me manifestei ao analisar o PAS CVM 01/2011, no qual
ressaltei que “embora o conselho de administração seja um órgão de deliberação colegiada, isto
é, o conselheiro não tem poder individual de isoladamente manifestar a vontade do órgão, nos
termos do art. 138, §1o, da Lei 6.404/7635, as responsabilidades de seus membros podem ser
individualizadas, desde que existam elementos aptos a justificar a diferenciação das condutas,

34 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...)
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V - manifestar-se
sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
35 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. §1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 28 de 31
como ocorre no presente caso”. Marcelo Adamek analisa a questão e faz os seguintes
apontamentos36-37:
(...) A LSA não prevê competência individual para os membros do conselho de
administração, mas pressupõe, e previu, deveres próprios de sua atuação
isolada. O exemplo talvez mais evidente patenteia-se no dever geral de
fiscalização (pautado pelo standard legal de diligência) que cabe a cada um dos
conselheiros e de cujo descumprimento resulta a responsabilidade solidária
(LSA, art. 158, §1o). (grifou-se)
137.
Desse modo, havendo elementos aptos a justificar sua atuação individualizada, como
ocorreu no presente caso, o membro do conselho de administração pode, e deve, agir.
138.
Cabendo-lhe fiscalizar os atos da diretoria e acompanhar a gestão dos negócios da
Companhia, esperava-se do acusado, ao tomar conhecimento de que a exploração dos principais
ativos da OGX na Bacia de Campos era economicamente inviável, uma atuação diligente no
sentido de, no mínimo, verificar junto à diretoria quais as providências estavam sendo tomadas
para tratar a questão, tanto interna corporis como externamente.
139.
E dentre essas providências estava a correta e adequada divulgação das
demonstrações financeiras de modo a refletir a real situação patrimonial e financeira da
Companhia, de acordo com a lei e a regulamentação aplicável, o que claramente não ocorreu.
Diante de matéria de extrema relevância para as atividades da Companhia, de grande impacto no
core business da OGX, esperava-se uma conduta muito mais proativa por parte do administrador
e acionista controlador da sociedade.

36 ADAMEK, Marcelo Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S.A. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 22.
37 No mesmo sentido, o REsp 512.418-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2004, em que a ministra relatora
decidiu: “Devidamente prequestionada a matéria, cinge-se a controvérsia em saber se é permitido ao membro do
conselho de administração de sociedade empresária exercer o poder de fiscalização de forma individual, mesmo
quando detentor de percentual de ações inferior aos 5% estabelecidos pela Lei das S/As. O TJSP afastou a
aplicação do art. 105 da Lei n.o 6.404/76, por entender que o pedido formulado pelo recorrido está fundamentado
no art. 142 da mesma lei, ao postular "na condição de membro integrante do conselho de administração da
sociedade" (fl. 218), entendimento esse que adoto para afastar de plano a violação alegada.
No tocante ao art. 142 da Lei das S/As, verifica-se que o exercício individual das atribuições conferidas ao
conselho de administração é decorrência lógica das funções de fiscalização inerentes ao órgão do qual fazem parte
os seus membros. Por certo, não se pode conceber a restrição aventada pelo recorrente sob pena de redução da
capacidade do próprio conselho em fiscalizar os atos da diretoria.
Fiscalização importa, entre outras condições, em agilidade e flexibilidade por parte dos agentes que estejam
encarregados dessa função, mesmo porque advém da pronta execução dessa atividade a possibilidade de se
interromper atos danosos à estrutura da sociedade empresária. (...)
Impõe-se então, o reconhecimento de que o exercício da fiscalização outorgada ao conselho de administração
somente se dará a contento se os seus componentes tiverem condições de, agindo individualmente, fiscalizarem os
atos da diretoria para, na presença de indícios de possível ilegalidade ou ato contrário aos interesses da sociedade,
alçar à debate a questão perante o colegiado.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 29 de 31
140.
Questão similar foi por mim analisada ao verificar a responsabilidade dos membros
do conselho de administração do Banco Panamericano acusados de não terem analisado
criticamente as demonstrações financeiras do banco38. Naquela oportunidade, ressaltei que “o
dever de diligência do administrador deve ser avaliado em relação a sua atuação nas atividades
de maior relevo da companhia, na medida em que estas operações podem causar maiores
impactos nos resultados da sociedade. Em outros termos, a monitoração exigida pela lei aos
conselheiros deve levar em consideração as características operacionais e os riscos mais
relevantes enfrentados pela companhia, a demandar atenção nas atividades que podem
comprometer a continuidade da companhia” (grifou-se).
141.
Pelo exposto, resta claro que Eike Batista, na qualidade de presidente do conselho de
administração da OGX, faltou com seu dever de diligência, violando o padrão de conduta
exigido pelo art. 153 da lei societária, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013,
das incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, ter deixado de
adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a assegurar
que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o preenchimento do
Formulário 1o ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes
para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
142.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, considerando a
gravidade das infrações, os antecedentes dos acusados39, a alta dispersão acionária da
Companhia e grande volume de negócios à época40, além dos danos à imagem do mercado de
valores mobiliários, voto pela condenação de:
i)
Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração da
OGX, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), por infração ao artigo 142, inciso III, e artigo 153 da Lei no
6.404/76, ao, tendo conhecimento, ao menos a partir de 15.04.2013, das incertezas
relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre,
Gato e Areia, deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e
natureza da matéria, de modo a assegurar que as demonstrações financeiras
intermediárias que serviram de base para o preenchimento do Formulário 1o

38 PAS CVM 01/2011, julgado em 27.02.2018.
39 Eike Batista foi condenado em diversos processos no âmbito da CVM (PAS CVM RJ2013/10321, julgado em
18.03.2015; PAS CVM RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/2400, julgado em 18.03.2015;
PAS CVM RJ2013/10909, julgado em 18.03.2015; PAS CVM RJ2013/10060, julgado em 10.11.2015; PAS CVM
RJ2013/13172, julgado em 18.06.2017); Roberto Bernardes Monteiro e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro foram
condenados no PAS CVM RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015.
40 A ação OGXP3, ação ordinária de emissão da OGX, chegou a integrar a carteira teórica de ativos do IBOVESPA,
que leva em consideração, além de outros elementos, critérios como volume financeiro e índice de negociabilidade.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 30 de 31
ITR/2013 (divulgado em 09.05.2013) evidenciassem tais informações relevantes para
a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, fato que
caracterizou a inobservância ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico
CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1),
aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11;
ii) Roberto Bernardes Monteiro, na qualidade de diretor financeiro, à penalidade de
multa pecuniária, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração aos
artigos 153, 176 c/c 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no
480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à viabilidade econômica
da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia, fazer elaborar
demonstrações financeiras de encerramento do exercício de 31.12.2012 e
demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a compreensão
da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao disposto no
item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das
Deliberações CVM 675/11 e 676/11; e
iii) Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, na qualidade de diretor presidente, à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
por infração aos artigos 153, 176 c/c 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09 ao, tendo conhecimento das incertezas relacionadas à
viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e Areia,
fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento do exercício de
31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos
encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para a
compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância
ao disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125,
129 e 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por
meio das Deliberações CVM 675/11 e 676/11.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/12838 – Voto – Página 31 de 31
143.
Por fim, voto pela extinção da punibilidade de Paulo de Tarso Martins Guimarães,
em razão do seu falecimento em 07.09.2018, e pela absolvição de Reinaldo José Belotti Vargas
e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti da acusação de violação aos artigos 153,
176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
É o voto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 1 de 25

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12838

Acusados:
Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto:
Apurar responsabilidade de ex-membros da Diretoria e do Conselho de
Administração da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo
Energia S.A.) por não terem tomado as providências necessárias para que
as demonstrações financeiras evidenciassem informações relevantes para
a compreensão da situação financeira e patrimonial da companhia. Infração
aos arts. 142, III, 153 e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e dos arts. 14,
26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.

Diretor Relator:
Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Pedi vistas do presente processo administrativo sancionador por entender necessário
analisar mais detidamente os fundamentos da acusação formulada com base na ausência de
cuidado e diligência na preparação de determinadas informações financeiras da OGX Petróleo e
Gás Participações S.A. (“OGX” ou “Companhia”), notadamente, o Formulário 3o ITR/2012, as
Demonstrações Financeiras anuais referentes ao exercício social de 2012 (“DF2012”) e o
Formulário 1o ITR/2013 (em conjunto, “Informações Financeiras”), bem como as razões
consideradas pelo Diretor Relator para sua conclusão pela condenação do Diretor Presidente e do
Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Contexto
2.
A acusação busca responsabilizar, pelo descumprimento dos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3o,
da Lei no 6.404/76 e dos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, (i) o Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da OGX à época dos fatos, Roberto Monteiro, bem como (ii) Luiz

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 2 de 25
Carneiro, na qualidade de Diretor Presidente da OGX; (iii) Reinaldo Vargas, na qualidade de
Diretor de Produção da OGX; (iv) José Roberto Faveret, na qualidade de Diretor Jurídico da
OGX; e (v) Paulo Guimarães, na qualidade de Diretor de Exploração da Companhia.
3.
Segundo consta do termo de acusação, os acusados, “tendo conhecimento das incertezas
relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos de Tubarão Tigre, Gato e
Areia” (“Fatos” ou “Incertezas”), teriam feito elaborar “demonstrações financeiras de
encerramento do exercício de 31.12.2012 e demonstrações financeiras intermediárias relativas
aos períodos encerrados em 30.09.2012 e 31.03.2013, omitindo tais informações relevantes para
a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em inobservância ao
disposto no item 4.43 do Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e nos itens 125, 129 e 131 do
Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações
CVM 675/11 e 676/11” (fls. 809).
4.
Tais Incertezas teriam sido identificadas em estudos preliminares da companhia (vide
apresentação feita pelo GT 1 em setembro de 2012), que indicariam redução substancial da
estimativa de volume de óleo recuperável em relação aos volumes originalmente divulgados ao
mercado, bem como retornos negativos para o desenvolvimento da exploração dos Campos, tendo
se confirmado ao longo do período de elaboração das Informações Financeiras, na medida em
que análises adicionais (estudo da RATE2 e estudos sísmicos adicionais3) foram sendo realizadas
e concluídas.
5.
Além dos Diretores acima identificados, o então Presidente do Conselho de
Administração da OGX, Eike Batista, também foi acusado no âmbito deste processo, por infração
aos arts. 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76, ao, “tendo conhecimento, ao menos a partir de
15.04.2013” das Incertezas, “deixa[do] de adotar as providências compatíveis com a relevância
e natureza da matéria, de modo a assegurar que” o Formulário 1o ITR/2013 (divulgado em
09.05.2013) evidenciasse “tais informações relevantes para a compreensão da situação

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm
o significado que lhes foi atribuído no Relatório.
2 Em 06 de fevereiro de 2013 (fls. 458), a RATE encerrou seus trabalhos, concluindo que o projeto de exploração dos
Campos demandaria “equipamentos de grandes dimensões e consequentemente elevados custos”, sugerindo que
“fossem avaliadas outras tecnologias buscando a viabilidade do projeto” (fls. 307).
3 A OGX afirmou que “em março de 2013 foi entregue à Companhia o reprocessamento da sísmica dos reservatórios
localizados nestes quatro campos, feito pela empresa CGG Brasil, com dados mais precisos sobre as características
da área, para permitir à OGX uma melhor avaliação do modelo geológico dos campos, tendo em vista os
comportamentos distintos dos poços perfurados e concluídos para produção” (fls. 113-119).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 3 de 25
financeira e patrimonial da Companhia”, fato que caracterizaria inobservância aos mesmos
pronunciamentos técnicos referidos acima (fls. 127).
6.
Na sessão de julgamento iniciada em 27.05.2019, o Diretor Relator votou (i) pela extinção
da punibilidade de Paulo Guimarães, (ii) pela absolvição de Reinaldo Vargas e José Roberto
Faveret e (iii) pela condenação de Roberto Monteiro, Luiz Carneiro e Eike Batista.
7.
De minha parte, tenho dúvidas se a alegada falha por parte de Luiz Carneiro e Eike
Batista, no que toca ao conteúdo de determinadas informações financeiras da Companhia, pode
ser atribuída a uma suposta falta de cuidado e diligência de que trata o art. 153 da Lei das S.A.
por parte desses acusados. Como procurarei deixar claro, embora entenda que a decisão dos
administradores da OGX sobre a divulgação dos Fatos não se deu de modo tempestivo ou
completo, penso que o enquadramento escolhido pela acusação (falta de diligência) requer a
consideração de elementos específicos distintos, os quais, a meu ver, não foram suficientemente
explorados nos autos a ponto de levar à conclusão de que Luiz Carneiro e Eike Batista faltaram
com seu dever de diligência.
8.
Neste ponto, entendo pertinente destacar que as seguintes ponderações feitas em minha
manifestação de voto no PAS CVM no RJ2014/6517 – cujos fatos são coincidentes com os deste
processo – não são de forma alguma afetadas pelas razões que serão esposadas abaixo, senão para
reforçá-las: (i) Luiz Carneiro se desincumbiu de seus deveres de se informar, investigar e vigiar
naquilo que concerne à exploração dos Campos; (ii) Luiz Carneiro se mostrou, na prática,
responsável pela forma indevida (incompleta e intempestiva) que foi realizada a divulgacão dos
Fatos ao mercado, juntamente com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e (iii)
a avaliação sob a ótica da diligência pode ser feita no âmbito de seu dever de revelar ao mercado
atos ou fatos relevantes sobre os negócios da Companhia, constante do art. 157 da Lei das S.A. e
da Instrução CVM no 358/02, escolha esta que não foi feita pela acusação nem naquele, nem neste
caso4.
Dever de diligência
9.
À semelhança do que fiz em minha manifestação no âmbito do PAS CVM no
RJ2014/6517, em benefício da clareza, farei algumas observações a respeito do dever de

4 Conforme será melhor analisado no item V desta manifestação de voto, entendo que o processo decisório que levou
à não divulgação de um fato relevante específico a respeito dos Fatos e à sua não divulgação no fato relevante de 13 de
março de 2013 não necessariamente coincide com o processo decisório sobre a inclusão de tais fatos em notas
explicativas ou demais registros contábeis específicos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 4 de 25
diligência que julgo relevantes. A importância do dever de diligência no sistema disciplinar da lei
societária mais do que justifica, impõe o estabelecimento de parâmetros conceituais claros que
permitam sua compreensão e aplicação.
10.
O legislador de 1976 optou por definir o dever de diligência como um conceito aberto,
conferindo ao intérprete ampla liberdade para conformá-lo às circunstâncias e à realidade do caso
concreto. A lei, portanto, não reflete uma escolha por abordagem mais prescritiva ou exaustiva
do conceito, com requisitos apresentados de forma detalhada, o que permite melhor
adaptabilidade às mudanças impostas pela rápida evolução das práticas empresariais,
impulsionadas pelas mudanças culturais e tecnológicas5.
11.
Naturalmente, por ser estabelecido como um padrão aberto, é de se esperar que o
atendimento do dever de diligência seja possível, via de regra, de múltiplas formas. Se é verdade
que cada decisão ou ato tomado pelo administrador deve refletir uma convicção formada no
interesse da companhia ao final da devida reflexão, isso não quer dizer que todo administrador,
diante da mesma situação, somente terá um caminho a seguir6. Igualmente, a razoabilidade e
adequação dos esforços empregados na supervisão de determinado assunto ou pessoa podem ser
alcançadas através de diversos meios empregados pelo administrador.
12.
Por outro lado, o que torna determinada conduta questionável sob o ponto de vista da
diligência é a ausência dos elementos necessários para o atingimento do padrão de cuidado
exigido pelo art. 153 da Lei das S.A. A doutrina e o Colegiado elencaram, respeitadas algumas
variações7-8, três principais ordens de comportamentos que compõem o padrão de diligência
previsto na lei e, por isso, são empregados como parâmetros para a aferição da diligência das
condutas adotadas pelos administradores, em sede de revisão jurisdicional9.

5 Sobre esse padrão, ver ZANINI, Carlos Klein. A doutrina dos “fiduciary duties” no direito norte-americano e a tutela
das sociedades e acionistas minoritários frente aos administradores das sociedades anônimas. In: Revista de direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 109, 1998, p. 139. Ver ainda IA
CVM 04/99, j. 17.04.02.
6 Em outras palavras, o sistema da lei societária aceita uma pluralidade de respostas diante das mesmas situações, e o
que diferencia uma resposta de outra não impede que sejam ambas legítimas e adequadas à moldura da lei.
7 Vide RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo: Quartier Latin,
2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205. 2a ed. São Paulo: Quartier Latin,
2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias
e a Business Judgment Rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68).
8 Vide: PAS CVM no 21/04, j. em 15.05.2007; PAS CVM no RJ2008/9574, j. em 27.11.2012; PAS CVM no 11/2002,
j. em 26.02.2013; e PAS CVM no 02/2008, j. em 05.03.2013, entre outros.
9 A respeito, veja-se voto do Diretor Gustavo Gonzalez: “De plano, parece-me importante registrar – sem nenhuma
pretensão, todavia, de esgotar o assunto – a importante distinção entre os padrões de conduta e os padrões de revisão
adotados para verificar, ex post, o cumprimento dos deveres fiduciários. (...) Embora por vezes inadvertidamente

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 5 de 25
13.
Refiro-me, aqui, aos deveres do administrador de se informar, vigiar e investigar, os quais
lhe impõem, em linhas muito gerais, a obrigação de, respectivamente, pautar seus atos e tomar
decisões de maneira informada, monitorar as políticas e atividades da companhia – dirigidas ou
fiscalizadas pelo administrador – e investigar fatos quando surjam sinais de alerta que venham a
conhecer ou que devam conhecer.
14.
Pelo que se vê, a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência
previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Ou seja, o que deve ser objeto
de exame para aferir o cumprimento desses ditos subdeveres – e, por consequência, do dever de
diligência – é a forma segundo a qual o administrador atua e não o conteúdo final de suas
decisões10. Não seria mesmo possível admitir outra interpretação, uma vez que esta é a única que
se coaduna com a natureza do dever de diligência. Isso significa que importa para a aferição do
cumprimento deste dever que seja verificado, na prática, o emprego, pelo administrador, de
esforços necessários e suficientes para o alcance de determinado resultado. Se o resultado não
tiver sido satisfatório, isso não servirá, portanto, como demonstração de falta de diligência.
15.
Tipicamente, a diligência de determinada conduta é usualmente examinada sob dois
aspectos: negocial ou fiscalizatório11. O primeiro refere-se às decisões tipicamente negociais,
tomadas pelo próprio administrador, em face das quais impõe-se o teste da business judgment
rule. O segundo abarca dimensão voltada à supervisão das mais variadas atividades da
companhia, primariamente dirigidas por outros administradores, no âmbito da qual, a princípio,
a diligência é aferida a partir da verificação da razoabilidade e adequação dos esforços
despendidos pelo administrador no desempenho de sua função fiscalizatória.

considerados como intercambiáveis, o dever de diligência é padrão de conduta, que não se confunde com um padrão
de revisão. A regra da decisão negocial, por sua vez, é um padrão de revisão, que em nossa jurisprudência
administrativa protege decisões tomadas de modo informado, refletido e desinteressado. Confundir o dever de
diligência com a business judgment rule conduziria à conclusão de que uma decisão interessada não poderia ser
considerada diligente, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, nem reflete o sistema da nossa lei. O
administrador interessado que toma uma decisão negocial pode não estar protegido pela business judgment rule, fato
que não lhe exime, de modo algum, de atuar de forma diligente e tampouco permite concluir, sozinho, pela falta de
diligência”. (PAS CVM no RJ2013/11703, j. em 31.07.2018)
10 Sobre o tema: CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo;
PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805;
GONZALEZ, Jesus Quijano. La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos
sustantivos. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187.
11 Conforme expôs o então Diretor Otavio Yazbek, “o conteúdo do dever de diligência possui duas naturezas distintas:
uma de cunho negocial, sujeita ao teste da business-judgment rule; e outra de natureza fiscalizatória, sujeita a uma
análise de razoabilidade e de adequação” (PAS CVM no 24/2006, j. em 18.02.2013). Esta lógica foi explorada com
mais detalhe por referido Diretor em artigo sobre o tema: YAZBEK, Otavio. Representações do Dever de Diligência
na Doutrina Jurídica Brasileira. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). Temas essenciais de direito
empresarial – Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, vide p. 944.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 6 de 25
16.
E nesse ponto cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores,
independentemente de suas funções e poderes12, inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com
isso dizer que, não obstante a Lei das S.A. ser expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de
fiscalizar a gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que um Diretor atento à gestão da
Companhia tenha ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros Diretores e que,
por suas características, mereçam sua atenção e postura vigilante13.
17.
Dito isso, entendo que, neste caso, consideradas todas suas circunstâncias, a verificação
da observância, por Luiz Carneiro e Eike Batista, de seu dever de diligência, consistirá,
essencialmente, em um exercício de análise de sua atuação na supervisão dos atos relacionados à
preparação das Informações Financeiras.
A situação dos Diretores da OGX
18.
Conforme consta do termo de acusação, “em 24.09.2012, foram levadas formalmente ao
conhecimento de administradores da Companhia informações cuja relevância, pela natureza e
materialidade dos dados apontados, é inquestionável” (fls. 807). Apurou-se que todos os
membros da Diretoria da OGX à época dos fatos “tiveram acesso à apresentação do GT de
24.09.2012 e ao relatório da RATE de fevereiro/2013”, havendo, ainda, assinado as Informações
Financeiras e declarado que “discutiram, reviram e concordaram com a opinião expressa nos
relatórios dos auditores independentes” e com as referidas informações (fls. 809).
19.
Em seu voto, o Diretor Relator absolveu Reinaldo Vargas e José Roberto Faveret por
entender que a elaboração das demonstrações financeiras não estava compreendida em suas
atribuições estatutárias, as quais seriam pertinentes a domínio técnico estranho a seu cargo e não
estariam relacionadas “diretamente à descoberta e delimitação de acumulações de
hidrocarbonetos, como no caso da diretoria de exploração”, não parecendo razoável lhes exigir
que “tivessem tomado qualquer atitude diferente com relação ao que foi divulgado nas
demonstrações financeiras analisadas” (§§116-117). Também considerou que a assinatura e

12 Nesse sentido, ver RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades. São Paulo:
Quartier Latin, 2006, p. 218.
13 O papel fiscalizatório dos diretores é reconhecido no Direito das Companhias: “[a]s atribuições [dos Diretores] em
geral são definidas segundo cargos usualmente designados, entre outros, Diretor-Presidente, industrial, financeiro,
comercial e administrativo, que compreendem a direção e fiscalização de determinadas atividades e serviços da
empresa. Os poderes de diretores são de gestão ou administração e de representação.” (DE SOUZA JR., Luciano.
Título VI - Órgãos Sociais In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das
Companhias. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 772).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 7 de 25
declaração acima mencionadas não seriam suficientes para responsabilizá-los pela elaboração e
conteúdo das Informações Financeiras.
20.
No entanto, a conclusão foi distinta no caso do Diretor Presidente da Companhia.
Segundo o Relator, “o diretor presidente exerce cargo de extrema importância dentro de uma
companhia e espera-se que alguém que exerça tal função esteja ciente, ainda que sem grande
aprofundamento em todos os casos, de todas as questões relevantes que estejam em andamento,
especialmente aquelas de cunho estratégico, que possam impactar diretamente a continuidade
dos negócios da companhia ou a sua sustentabilidade financeira”. A fim de reforçar tal
afirmação, foi feita referência ao voto do ex-Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM no
RJ2014/7072, julgado em 27.03.201814.
21.
Referindo-se ao caso concreto, o Diretor Relator concluiu que o acusado estava
“diretamente envolvido e à frente dos esforços envolvendo as questões relativas às divergências
técnicas relativas aos Campos e às possíveis alternativas para tentar solucionar o problema”,
bem como que “acompanhava os estudos e seus resultados, ações esperadas à luz de suas
atribuições estatutárias, e participava ativamente das decisões ligadas à matéria”15.
22.
Para o Diretor Relator, um administrador minimamente diligente deveria, diante das
conclusões do GT, da RATE e dos dados sísmicos da CGC, ter tomado “as providências
necessárias para assegurar que essa mudança de cenário – em que os dados inicialmente
divulgados, extremamente otimistas, deram lugar a números bem mais modestos (set/12) e,
posteriormente, à declaração de inviabilidade – fosse divulgada ao mercado, assim como
refletida nas informações financeiras da OGX” (§109 do Voto).
23.
Não tenho dúvidas quanto à maior amplitude dos encargos daquele que é investido no
cargo de Diretor Presidente de uma companhia. De tal pessoa legitimamente se espera ciência e
envolvimento em um espectro de questões bem mais abrangente do que de qualquer outro
executivo. Entretanto, disso não decorre, necessariamente, que se poderá exigir do Diretor

14 Vide §111 do Voto: “...embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações financeiras
(que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das atribuições mais panorâmicas de qualquer
Presidente de companhia, de eventual violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na discussão das
relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor independente” (trecho do voto do ex-Diretor
Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM no RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018, grifos meus).
15 Vide §§ 107 e 109 do Voto. Nesse tocante, ressaltou-se ainda o fato de que o acusado “imediatamente alterou a
estrutura para que a área de reservatórios, a mais conservadora quanto às estimativas, passasse a responder
diretamente a ele” o que demonstraria “primeiro, que havia indícios de possível distorção das avaliações e reportes
quando a referida área era subordinada à diretoria de exploração; e, segundo, que o seu ingresso na OGX estava
intimamente ligado às questões envolvendo a exploração dos Campos, ativos extremamente valiosos para a
Companhia, competindo a ele, portanto, acompanhar de perto as análises e os estudos conduzidos” (§108 do Voto).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 8 de 25
Presidente o mesmo grau de conhecimento e envolvimento sobre todos os assuntos afetos aos
demais Diretores.
Pontos de análise do dever de diligência
24.
Com efeito, na análise do cumprimento do dever de diligência por determinado
administrador – inclusive se este for o Diretor Presidente – deve-se considerar, ao menos:
(i)
suas competências legais e estatutárias (e, eventualmente, atribuições adicionais
desempenhadas na prática), as quais definirão se o acusado tinha um dever de conduzir
pessoalmente determinado assunto ou realizar determinado ato, ou se sua atribuição consistia em
fiscalizar a execução de referido trabalho;
(ii)
o grau de tecnicidade da matéria analisada, cuja medida determinará o envolvimento
direto do administrador nas discussões a respeito ou então exigirá e justificará a contratação de
especialistas internos ou a contratação de externos (reliance defense16); e
(iii)
a existência de sinais de alerta que apontem para a irregularidade posteriormente
identificada pela acusação, os quais justificarão a exigência de uma fiscalização mais atenta e
assídua quanto a assuntos ou atos específicos.
25.
Assim, a análise desses três aspectos permitirá aferir o cumprimento dos já referidos
subdeveres de se informar, vigiar e investigar, e determinar se os acusados escolheram meios
adequados e empregaram esforços proporcionais aos esperados de um administrador diligente na
mesma função, considerando-se os fatos e ambiente então vigentes17.

16 Teoria que resulta de construção jurisprudencial norte-americana, segundo a qual um administrador pode alegar, em
resposta a acusação por conduta negligente, que contava com a atuação de outro administrador, de especialista ou de
comitê de assessoramento, por exemplo, para o tratamento do assunto em questão. Obviamente, tal defesa não pode ser
utilizada irrestritamente nem servirá para que um administrador a empregue por mera conveniência. Vejamos exemplo
de aplicação desta defesa: “...o conselho de administração buscou o auxílio de profissionais externos e especializados
para confirmar a razoabilidade dos termos negociados. Dentre tais profissionais encontram-se tanto advogados
externos quanto um consultor de recrutamento, que em sua análise concluiu que os tipos de gatilho e os valores
propostos estavam em linha com as práticas de mercado. Não existe nenhum elemento nos autos que desabone o
aconselhamento prestado ou que indique que os administradores não atuaram de boa-fé, ignorando sinais de alerta,
razão pela qual esse aconselhamento também deve ser reconhecido como defesa.” (Manifestação de Voto apresentada
pelo Dir. Gustavo Gonzalez, em 31.07.2018, nos autos do PAS CVM no RJ2013/11703).
17 Cabe lembrar que: “[a]o contrastar a conduta do administrador à luz do dever de diligência, o intérprete não pode
olvidar a necessidade de, em sede de juízo retrospectivo, aferir as alternativas disponíveis por ocasião da tomada da
decisão, à luz da realidade e dos fatos da época, e não depois dos fatos consumiados. Não há de perquirir propriamente
se a decisão tomada foi a melhor possível, à vista do que posteriormente sucedeu. Deve-se analisar, sim, se, por
ocasião da tomada da decisão, a conduta do administrador foi razoável e apropriada à luz dos fatos e do ambiente
então vigentes.” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações
correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 128)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 9 de 25
26.
No caso concreto, a acusação sustenta que a falta de diligência na conduta de Luiz
Carneiro, bem como na dos demais Diretores acusados, consistiu em ter feito elaborar as
Informações Financeiras de modo incompleto, sem conter informações a respeito das Incertezas
(sobre as quais teria ciência), que seriam relevantes para a compreensão da situação financeira e
patrimonial da Companhia (de acordo com os CPCs 00(R1) e 26(R1)) e, portanto, não poderiam
ser omitidas das Informações Financeiras.
27.
Neste ponto, portanto, cabe nos determos na análise dos três elementos acima
identificados, de forma a podermos, ao final, atingir alguma conclusão a respeito da acusação.
Atribuições legais e estatutárias e o aspecto fiscalizatório
28.
O art. 176 da Lei das S.A. dispõe que compete à Diretoria fazer elaborar as demonstrações
financeiras, o que não significa dizer que caberá a um ou mais integrantes da Diretoria o trabalho
de elaborá-las, mas ao órgão, de maneira geral, assegurar que os técnicos responsáveis executem
a tarefa de forma adequada, de modo a que tais informações fundamentais sejam preparadas de
acordo com a boa técnica.
29.
Afinal, cabe lembrar que a Lei das S.A. não exige do administrador de sociedades
anônimas nenhum atributo técnico específico, como, por exemplo, conhecimentos em
contabilidade. Me parece, por outro lado, que o Diretor Presidente da Companhia, Luiz Carneiro,
tinha conhecimento e experiência tanto na área de exploração de petróleo, quanto em gestão
empresarial. Sendo assim, entendo que cumpriu com o que dele se poderia esperar conforme o
padrão estabelecido na lei societária18.
30.
Ao mesmo tempo, e conforme reconhecido nos autos, o estatuto social da Companhia
atribuía diretamente ao Diretor Financeiro da Companhia a incumbência de fazer elaborar suas
demonstrações financeiras.

18 Sobre tal padrão legal: “O mais apropriado meio de operacionalização do standard do dever de diligência, segundo
penso, é o de considera-lo em relação aos cânones da ‘ciência’ da administração de empresas. (...) Diligente, de
acordo com esta solução, é o administrador que observa os postulados daquele corpo de conhecimentos técnicos,
fazendo o que nele se recomenda e não fazendo o que se desaconselha. Tal forma de operacionalizar a norma do art.
153 da LSA parece-me extremamente objetiva, de modo a tornar o cumprimento do dever passível de aferição através
de perícia. Ou seja, se o administrador adotou determinada providência na condução dos negócios sociais, a
indagação jurídica acerca do atendimento ao dever de diligência na hipótese deve ocupar-se em compará-la ao que é
assente entre os experts em administração de empresa.” COELHO, Fábio Ulhoa. Código comercial e legislações
complementares anotadas. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 244.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 10 de 25
31.
Por outro lado, não há nos autos evidências de que, além de suas atribuições estatutárias,
Luiz Carneiro também se envolvia diretamente com a elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia (como verifiquei no que toca à elaboração dos fatos relevantes da OGX)19. Com
efeito, como era de se esperar, a acusação somente trouxe evidências sobre o acompanhamento
da elaboração das Informações Financeiras que cobrem toda a Diretoria da OGX à época dos
fatos (vide §18 acima).
32.
Considerando os fatos relacionados ao caso e havendo os arts. 142, inciso II e 143, IV da
Lei das S.A. expressamente permitido que o estatuto social atribua competências específicas aos
Diretores, bem como o art. 158, §3o disposto que a responsabilidade por “prejuízos causados em
virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento
normal da companhia” aberta ficará restrita aos “administradores que, por disposição do
estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres”, não há razões para
se diferenciar a aplicação de tal dispositivo legal entre membros do mesmo órgão.
33.
Do raciocínio acima decorre que, se é verdade que fazer elaborar as demonstrações
financeiras de uma companhia é atribuição colegiada da Diretoria, devem ser somados, no
contexto de uma apreciação de responsabilidades em caso concreto, outros fatores importantes.
Por exemplo, a competência estatutária especifica atribuída ao Diretor Financeiro.
34.
Sendo assim, não se deveria ter imputado responsabilidade a toda a Diretoria pelo
cometimento das mesmas infrações20. Isto é, deveria a acusação ter diferenciado a situação do
Diretor Financeiro da OGX (responsável pelo descumprimento do art. 176 e afins) daquela dos
responsáveis por supervisionar o papel deste de fazer elaborar as Informações Financeiras (nos
termos do art. 153 da Lei das S.A.).
35.
Partindo-se da premissa de que Luiz Carneiro não era corresponsável pela elaboração de
demonstrações financeiras, é necessário reforçar que eventual falta de diligência de sua parte deve
ser analisada sob um viés fiscalizatório, conforme feito pelo Diretor Relator quanto aos acusados
Reinaldo Vargas e José Roberto Faveret.

19 Conduta que aqui não se pretende de forma alguma incentivar.
20 Em que pese minha opinião pessoal, me parece que o Diretor Relator entendeu suficiente e adequada a construção
feita pela acusação: “Há uma descrição detalhada das informações que teriam sido omitidas nas demonstrações
financeiras e que fizeram com que não correspondessem à verdadeira situação econômica da Companhia. Constatadas
as infrações a normas que regem a divulgação de informações em demonstrações financeiras, consta no documento a
identificação dos administradores que, na visão da Acusação, teriam sido responsáveis por sua elaboração e/ou
revisão e, por consequência, pelas omissões apontadas.” (§§27-28 do Voto, grifou-se).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 11 de 25
36.
Esse é, aliás, o entendimento que o Colegiado vem adotando em casos análogos21. A título
de exemplo, vejamos que a ex-Diretora Ana Novaes, nos autos do PAS CVM no RJ2014/918, j.
em 04.11.2014, optou por absolver Diretores da acusação de elaboração das demonstrações
financeiras em desrespeito às regras contábeis aplicáveis, tendo em vista que o estatuto social
atribuía essa responsabilidade exclusivamente ao Diretor Financeiro (os Diretores absolvidos não
foram acusados de descumprimento do art. 153). Não obstante – e tal como proponho neste voto
– a Diretora analisou o descumprimento do dever de diligência dos demais administradores
(acusados de infringirem o art. 153) sob o aspecto fiscalizatório. Nas palavras da Relatora:
“A Acusação corretamente pontuou infração a vários pronunciamentos contábeis (CPCs) que
foram devidamente aprovados por Deliberações desta CVM e que devem ser seguidos pelas
companhias abertas na preparação de suas demonstrações contábeis, conforme exige o art. 177,
§ 3o da Lei no 6.404/76. (...) A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade
anônima é uma obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos
termos do art. 176 da Lei no 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor as
funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem enviadas a
CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente. (...) Com base no
entendimento de que apenas a diretora-financeira deva ser responsabilizada pela preparação das
demonstrações financeiras, absolvo todos os demais diretores e os conselheiros de administração
de infração ao art. 176 c/c 177, e ao art. 26, I e ao art. 29, I. 21. Contudo, entendo que os
conselheiros de administração devam ser responsabilizados pela sua falta de diligência. A
infração ao art. 153 c/c o art. 142, V fica clara nos autos. (...) Faz parte das competências do
conselho de administração fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o relatório de
administração (art. 142, incisos II e V da Lei no 6.404/1976).”
37.
Trazendo tal lógica jurisprudencial para o presente caso, em verdade, não se trata de
analisar se Luiz Carneiro fez tudo que estava a seu alcance para que as Informações Financeiras
elaboradas após a identificação dos Fatos os refletissem contabilmente. Esta função não lhe
competia, mas ao Diretor Financeiro.
38.
Isso posto, do mesmo modo que o Diretor Relator, entendo pela responsabilidade de
Roberto Monteiro pelo ocorrido, seja por não ter feito informações sobre as Incertezas chegarem
ao conhecimento dos auditores independentes, seja pelo fato de que não procurou se informar
adequadamente sobre o eventual enquadramento dos Fatos sobre os quais tomou ciência em

21 Note-se que, talvez em razão do enquadramento genérico feito pela acusação, acima apontado, bem como da
atribuição fiscalizatória prevista no art. 142, III da Lei das S.A., na maioria dos precedentes em que se abordou o viés
fiscalizatório do dever de diligência foram feitas acusações contra conselheiros de administração. No mais, por óbvio,
não se está tratando aqui dos precedentes sobre irregularidades em demonstrações financeiras em que não havia
atribuição específica ao Diretor Financeiro. Em tais casos, justificadamente, o Colegiado condenou toda a diretoria por
infração ao art. 153 da Lei das S.A., inclusive o Diretor Presidente. Vide PAS CVM no RJ2015/6280, RJ2015/2651,
RJ2015/4456 e RJ2015/1823.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 12 de 25
24.09.2012 nos normativos atinentes ao desempenho de sua atribuição de “fazer elaborar” as
Informações Financeiras22.
39.
Com efeito, não se questiona nesta manifestação a regularidade do ocorrido. O que se
busca analisar aqui é a extensão da responsabilidade decorrente, que não deve ser estendida a
outros administradores sem justificativa plausível, sob pena de se criar incentivos indesejáveis à
administração empresarial.
40.
Essa interpretação mais ampla pode produzir efeitos práticos relevantes, como por
exemplo dificultar sobremaneira a compreensão, pelos próprios administradores, dos padrões de
conduta que a lei lhes impõe, afastando pessoas capazes e honestas da administração das
companhias 23 . Por esse motivo, entendo que a responsabilização de administradores de
companhias abertas por falta de diligência deve ser construída nos exatos contornos que a lei
conferiu a este dever – e que a doutrina e a jurisprudência da CVM esmiuçou –, notadamente
quando se avalia determinada conduta sob a perspectiva procedimental e quando ausentes os
elementos que demonstram o cuidado necessário por parte do administrador. Deve-se, assim,
reconhecer que o descumprimento de um dispositivo legal ou regulamentar específico nem
sempre será motivado pela falta de diligência.
41.
Dessa forma, ausente indicação clara de falta de diligência, corre-se o risco de alargar o
conceito de um dever fiduciário previsto em lei que, a despeito de sua centralidade no sistema
disciplinar dos administradores de companhias, não pode se prestar a garantir responsabilização
que, embora possa parecer adequada em uma primeira análise, é genérica e não se sustenta tanto
mais em sede de formação de juízo sancionador.
42.
Feitas as ponderações acima sobre o dever previsto no art. 153 da Lei das S.A., cabe
assinalar que o envolvimento de Luiz Carneiro com a temática da viabilidade econômica dos

22 A título de exemplo, o item 131 do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1), apontado pela acusação, dispõe que:
“[p]or vezes, é impraticável divulgar a extensão dos possíveis efeitos de um pressuposto ou de outra fonte principal
de incerteza das estimativas ao término do período de reporte. Nessas circunstâncias, a entidade deve divulgar que é
razoavelmente possível, com base no conhecimento existente, que os valores dos respectivos ativos ou passivos ao
longo do próximo exercício social tenham que sofrer ajustes materiais em função da observação de uma realidade
distinta em relação àqueles pressupostos assumidos.”
23 Ao discorrer sobre a individualidade dos deveres dos integrantes do conselho de administração, Luiz Antonio
Sampaio Campos constrói lógica que se aplica a essa consideração: “[a] estrutura dualista na administração da
companhia não pode ser ignorada, sob pena de afugentar pessoas capazes, honestas e competentes, de aceitarem
participar do Conselho de Administração, por conta da eventual extensão dos deveres e responsabilidades dos
administradores a excessos utópicos, que tornaria o risco da posição inaceitável à luz das contrapartidas que teriam
no exercício do cargo e culminaria por desvirtuar, por completo, a estrutura do Conselho de Administração. Esses
preceitos devem pautar a atuação do intérprete e do aplicador da lei” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres
e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). Direito das Companhias.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 798).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 13 de 25
Campos não pode ser confundido com seu envolvimento na elaboração das Informações
Financeiras. Afinal, a ciência sobre os Fatos por parte do Diretor Presidente da Companhia não
lhe atribui automaticamente o suposto dever de saber a melhor forma de refletir contabilmente
tais Fatos nos documentos financeiros da OGX ou que certos normativos contábeis demandariam
sua evidenciação imediata nos documentos financeiros da OGX.
43.
E, como visto, a responsabilidade por “fazer elaborar” as Informações Financeiras deve
ser imputada ao Diretor Financeiro. Ainda que assim não fosse, tanto o modo como liderou e
conduziu a análise dos Fatos (a qual se revelou informada, refletida e desinteressada, como visto
em minha manifestação de voto no âmbito do PAS CVM no RJ2014/6517) quanto o grau de
especificidade técnica da matéria objeto da acusação e a inexistência de sinais de alerta, conforme
explicarei adiante, tampouco indicam que Luiz Carneiro não atingiu o padrão de conduta dele
esperado.
44.
Estando claro que cabia a Luiz Carneiro a atividade de fiscalização, falta entender o que
era razoável se esperar do Presidente de uma companhia aberta como a OGX em seu exercício de
supervisão sobre “fazer elaborar” as Informações Financeiras e se houve alguma falha nesse
percurso.
45.
Partindo das balizas identificadas acima, entendo que a responsabilização do acusado por
violação ao dever de diligência de que trata o art. 153 da Lei no 6.404/76 requer o convencimento
de que: (i) houve uma falha por parte de Luiz Carneiro em seu dever de diligência; (ii) tal falha
contribuiu para a produção inadequada das Informações Financeiras; e (iii) tal falha é aquela
apontada pela acusação e igualmente destacada no voto do Diretor Relator como violadora do art.
153 da Lei no 6.404/76. Em outras palavras, a falta de diligência terá que estar compreendida em
seu dever de fiscalizar a atuação do Diretor Financeiro quanto à elaboração das Informações
Financeiras.
O grau de especificidade técnica do tema e a ausência de sinais de alerta
46.
É perceptível o caráter eminentemente técnico-contábil do conteúdo dos itens do
Pronunciamento Técnico CPC 00(R1) e do Pronunciamento Técnico CPC 26(R1) (mais

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 14 de 25
especificamente, sobre o item 4.43 do primeiro e itens 125, 129 e 131 do segundo), os quais a
acusação apontou terem sido inobservados na elaboração das Informações Financeiras24.
47.
Não por outro motivo, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC
e nos pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, para que
sejam de observância obrigatória pelos regulados da CVM, têm que ser aprovadas pela CVM e
internalizadas como Deliberações. Tais normas são destinadas aos contadores da sociedade,
realizadores diretos dos registros contábeis – os quais inclusive têm que assinar as demonstrações
financeiras –, aos auditores independentes, que têm o papel de revisar com uma visão
independente a fotografia contábil da sociedade e, finalmente, à própria companhia elaboradora
do documento, bem como aos administradores designados para dirigir tal intrincado
procedimento – no caso da OGX, seu Diretor Financeiro. Nessa linha, cabe novamente a remissão
ao art. 176 da Lei das S.A., que dispõe caber à Diretoria “fazer elaborar” as demonstrações
financeiras e não elaborar diretamente tal documento financeiro, possivelmente fora da
competência dos administradores incumbidos de dirigir sua preparação.
48.
Vejamos também que, conforme apontado nas defesas dos acusados, a própria
regulamentação da CVM contém normativo dispondo ser “facultativa” a divulgação de
“estimativas” nas demonstrações financeiras da Companhia (art. 20 da Instrução CVM no
480/09), sendo as Incertezas justamente sobre estimativas contábeis. Na mesma linha, observo
que a própria acusação deixou aberta a possibilidade de a Companhia ter feito o impairment dos
Campos ou incluído os Fatos descobertos em notas explicativas, seja em razão dos resultados
preliminares do GT em setembro de 2012, seja em razão dos estudos concluídos em fevereiro e
março de 2013, o que milita em favor do reconhecimento da subjetividade e complexidade da
matéria.
49.
Ademais, a acusação não identificou a existência de informações falsas ou de evidências
de fraude contábil na conduta dos acusados, de modo que a análise a posteriori feita pela acusação
e corroborada pelo Diretor Relator envolve informações que, na opinião de ambos, deveriam ter
sido refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia antes do que o foram.
50.
Diante desse contexto, a não ser que se comprove a inércia frente a sinais de alerta, ou
outra circunstância que os dotasse de conhecimento sobre a necessidade de evidenciação das

24 Em vista da tecnicidade contábil da matéria em tela, pensando em casos futuros, entendo recomendável o
envolvimento da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria da CVM – SNC na apuração dos fatos.
Seguindo a mesma lógica, em casos envolvendo companhias abertas do setor de petróleo ou de outros setores no âmbito
de competência da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, agregaria ao processo uma
relação mais próxima da área técnica acusadora com a ANP.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 15 de 25
Incertezas, entendo não ser razoável estender a Diretores que não o Diretor Financeiro a
responsabilidade de assegurar a observância dos Pronunciamentos Técnicos indicados pela
acusação.
51.
E, no caso em tela, diferentemente do que ocorreu em um dos precedentes considerados
pelo Diretor Relator para concluir pela responsabilização do Presidente da Companhia, acima
citado 25 , os auditores independentes da OGX não apresentaram ressalvas às Informações
Financeiras, o que seria um típico sinal de alerta em casos envolvendo informações técnico-
contábeis como as presentes26. E me parece que, nesse ponto, a acusação não apontou nenhuma
falha da administração da Companhia no que toca ao fornecimento de informações sobre os Fatos
para os auditores independentes. Não constam dos autos a análise de eventuais papéis de trabalho
que revelariam alguma impropriedade nesse sentido.
52.
Nesse tocante, vale notar que, em 05 de agosto de 2013, a Companhia encaminhou
manifestação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. contendo a seguinte
afirmação: “com base em nossa revisão sobre o 1o ITR/2013 efetuada de acordo com a
NBCTR2410, nada chegou a nosso conhecimento até a data de 06 de maio de 2013 (data de
emissão de nosso relatório), que indicasse a não recuperação dos ativos da Companhia (...)”
(fls. 12). Diante do exposto, não se pode desconsiderar na presente análise a falta de ressalvas por
parte dos auditores independentes.
53.
Não me parece plausível tratar as conclusões do GT como sinais de alerta para fins de
identificação de possível irregularidade contábil. Em verdade, os resultados preliminares do GT
– e até antes disso, a ciência sobre as divergências entre a Área de Exploração e a Área de
Reservatórios – foram exatamente os fatos que justificaram a realização dos estudos subsequentes
(RATE, CGC, estudos sísmicos, etc.). Ou seja, a administração os enxergou como indicativos de
que providências adicionais deveriam ser tomadas, mas em outro contexto e com outros objetivos.
54.
Assim, inexistindo sinais de alerta, não me parece razoável sustentar que Luiz Carneiro
– ainda que ocupante do cargo de Presidente da Companhia – deveria ter aprofundado seu

25 Vide §111 do Voto e §20 acima: “...embora não fosse sua atribuição estatutária fazer elaborar as demonstrações
financeiras (que foi a acusação contra ele formulada), poder-se-ia cogitar, diante das atribuições mais panorâmicas
de qualquer Presidente de companhia, de eventual violação ao dever fiduciário de se aprofundar na análise e na
discussão das relevantes questões contábeis que foram objeto de ressalva pelo auditor independente” (trecho do voto
do ex-Diretor Gustavo Borba no âmbito do PAS CVM no RJ2014/7072, julgado em 27.03.2018, grifos meus).
26 No sentido de ter sido determinante para a condenação de administradores, com base na falta de diligência verificada
na inércia dos administradores diante da existência de ressalvas dos auditores independentes ver: PAS CVM no
RJ2014/918 citado no §36 acima e PAS CVM no RJ2015/6280, RJ2015/2651, RJ2015/4456, no RJ2015/1823 e no
RJ2016/2159.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 16 de 25
conhecimento sobre o conteúdo dos referidos Pronunciamentos Técnicos ou mesmo questionado
o Diretor Financeiro ou os auditores independentes a respeito da potencial não observância de
normativos contábeis, em vista da ocorrência dos Fatos27.
55.
Ainda que não pareça razoavelmente exigível de Luiz Carneiro a adoção das providências
acima, vale notar que o Diretor Presidente da OGX não se esquivou de mencionar no Relatório
de Administração que acompanhou as DF2012 o fato de que a Companhia estava enfrentando
desafios no que toca à exploração do Campo de Tubarão Azul – primeiro a produzir na região dos
Campos e cuja análise da evolução da produtividade serviu de base para se concluir por sua
inviabilidade –, que o volume total de barris recuperáveis seria reduzido e que a Companhia
continuava com seus “estudos para definir a melhor maneira de realizar seu desenvolvimento”
(fls. 699)28.
56.
Com base nessa conjuntura, a dificuldade que enxergo em relação à configuração do
descumprimento do art. 153 da Lei no 6.404/76 no caso concreto é justamente a ausência dos
elementos caracterizadores da falta de diligência na conduta do acusado, seja na condução de
atividade crucial para o êxito da Companhia – exploração dos Campos –, seja na tradução deste
tema para informações técnico-contábeis, a serem inseridas nas Informações Financeiras.
57.
Não encontrei no termo de acusação o apontamento de nenhuma falha procedimental que
seria atribuível ao acusado. Tampouco avaliou-se em que medida o referido administrador teria
agido com inércia em seu dever de monitorar as atividades contábeis em tela. Desse modo,
diversamente do que entendeu o Diretor Relator29, não estou convencido de que a não execução,
por Luiz Carneiro, de seu “dever de informar” através de notas explicativas nas Informações
Financeiras denotaria falta de diligência; não sendo possível identificar nos autos em que medida

27 Não há que se falar, tampouco, que o acusado deveria ter requerido pareceres de outros experts externos à Companhia
sobre como e quando refletir os Fatos nas Informações Financeiras. Observo que, ainda que fosse este o caso, a acusação
não se debruçou sobre essas hipóteses. A esse respeito, transcrevo voto da ex-Presidente e Diretora Maria Helena dos
Santos: “Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a suspeitar de que algo não está correto,
incide sobre ele o dever de investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando
com a situação corretamente. Esse dever de investigar, naturalmente, não incide sobre toda e qualquer informação
disponibilizada ao administrador, tendo em vista que ele goza do direito de confiar na opinião de terceiros, inclusive
de especialistas contratados por disporem dessa qualidade. O dever de investigação torna-se imperioso somente diante
da presença dos citados sinais de alerta, revelados por meio da análise crítica obrigatória.” (PAS CVM no 25/03, j.
em 25.03.2008).
28 Valendo a ressalva de que uma coisa é entendermos que teria sido uma boa prática de governança corporativa o
Diretor Presidente ir além e demandar a evidenciação contábil de tais informações e outra coisa é dizer que havia um
dever por parte do Diretor Presidente de assegurar que tal informação estivesse refletida em notas explicativas.
29 Sobre os requisitos que deverão estar demonstrados para uma condenação com base em falhas no dever de fiscalizar
e investigar a atuação de administradores, ver PAS 01/2007, j. em 22.09.2016, de relatoria do ex-Diretor Pablo Renteria.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 17 de 25
o acusado deixou de adotar “as providências necessárias”, havendo contribuído para a ocorrência
da irregularidade verificada e “induzido investidores e o mercado a erro” (cf. §111 do Voto).
58.
Diante do quadro acima descrito, concluo que a conduta que a acusação esperava que
fosse adotada por Luiz Carneiro não resultou de falta de diligência em seu exercício fiscalizatório.
A situação do Presidente do Conselho da OGX
59.
Em processo julgado recentemente por este Colegiado, o Diretor Gustavo Gonzalez
suscitou questão relevante a respeito de acusações de falta de diligência imputadas a Conselheiros
de administração, tendo alertado para a necessidade de se ter cuidado para que “as diversas
representações do dever de diligência – em especial, aquela associada ao dever de fiscalizar –
não sejam construídas de modo excessivamente abrangente, o que fatalmente resultaria na
criação de expectativas irreais de comportamento e de parâmetros despropositadamente
rigorosos de revisão”30. A meu ver, como se percebe pelas considerações feitas acima, tal
preocupação se justifica neste caso31.
60.
A acusação indica que, em 15 de abril de 2013 (i.e., antes da divulgação do Formulário
1o ITR/2013 em 09 de maio de 2013), teria havido uma reunião entre a Diretoria da OSX e o
Presidente do Conselho de Administração da mesma companhia, Eike Batista, para discutir uma
atualização no plano de negócios daquela sociedade (fls. 809), tendo-se deliberado, sem “razão
aparente”32, pela “(i) permanência da plataforma OSX-2, que seria utilizada no desenvolvimento
dos Campos TTGA, na Ásia, e (ii) manutenção dos empregos das 60 pessoas vinculadas à
plataforma OSX-2”. No entender da acusação, tendo em vista a decisão tomada e sua condição

30 Trecho da manifestação de voto apresentada pelo Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do julgamento do PAS no
RJ2013/8880, j. em 11 de junho de 2019.
31 É útil entender a referência adotada pelo legislador brasileiro ao estabelecer os contornos do dever de diligência de
conselheiros de administração. Me refiro, como se sabe, ao direito norte-americano: “The characteristics of
directorship ‘duties’ are determined by the corporate context. Court decisions are determined on a case-by-case review
and with consideration of the unique structure of a particular corporation. Case-by-case review has led to the creation
of subsidiary duties as courts define the parameters of proper director behavior. For example, the duty of care gives
rise to the duty to monitor and to exercise oversight, the duty to remain informed about the corporation, the duty to
regularly review financial statements and devote attention to board duties and the duty to inquire into corporate affairs.
(...) These subsidiary duties often overlap. Although directors are always expected to discharge their obligations in
accordance with their fiduciary duties and in the best interests of the corporation, the standard of conduct to which
directors are to aspire traditionally has been defined by legally binding case law and statute and by non-binding
standards of business best practice.” (BURCH, Regina Frances. Director Oversight and Monitoring: The Standard of
Care and the Standard of Liability Post-Enron. Wyoming Law Review, v. 6, no 2, 2006, pp. 487-488)
32 Segundo a acusação, “[n]ão foi informada a razão aparente, naquele momento, para a OSX manter a plataforma
OSX-2 fundeada temporariamente na Ásia e o Sr. Eike Fuhrken Batista era o único participante da citada reunião que
tinha vínculo formal com a OGX, sociedade afretadora da plataforma. Assim sendo, pode-se concluir que, ao menos
em 15.04.2013, o Sr. Eike Fuhrken Batista já possuía a informação de que a plataforma OSX-2 poderia não ser
efetivamente utilizada nos Campos TTGA, considerando, inclusive, a inviabilidade econômica dos mesmos, indicada
no relatório da Schumberger de 21.09.2012, objeto de apresentação do GT de 24.09.2012”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 18 de 25
de “acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração e, até 27.04.2012, Diretor-
Presidente da Companhia, não seria razoável supor” que Eike Batista não tivesse tomado
conhecimento dos Fatos e dos “divergentes pontos de vista quanto ao referido potencial entre as
Áreas de Exploração e de Reservatórios da Óleo e Gás” (fls. 810)33.
61.
Com base nesses fatos, concluiu-se que o acusado teria descumprido o disposto nos arts.
142, inciso III e 153 da Lei no 6.404/76, ao ter deixado de adotar as providências compatíveis com
a relevância e natureza da matéria, de modo a assegurar que o 1o ITR/2013 evidenciasse tais
informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia,
em desacordo com os CPCs 00 (R1) e 26 (R1).
62.
Já quanto aos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, a acusação
afirmou que não obteve evidências de que o GT e seus estudos sobre a viabilidade dos Campos
“tivessem sido objeto de deliberações de reuniões” entre seus membros (fls. 811-812), não lhes
incluindo no pólo passivo deste sancionador.
63.
Segundo o Diretor Relator, seria “possível afirmar, com convicção, que o acusado,
principal executivo e idealizador de todo o chamado ‘Grupo X’, acionista controlador e
presidente da OGX até abril de 2012, além de presidente do conselho de administração à época
dos fatos, era um dos maiores interessados em acompanhar a matéria, e que seriam de seu
conhecimento quaisquer informações relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não
divulgadas ao público”34.
64.
Considerando o conhecimento do acusado sobre os Fatos e dado que lhe cabia
supervisionar os atos da Diretoria e acompanhar a gestão dos negócios da Companhia, entendeu

33 Adicionalmente, para a construção da autoria da infração, a acusação considerou que em resposta à Ofício enviado
a Eike Batista, o acusado “não declarou ter tomado conhecimento dos temas ali abordados somente por ocasião da
RCA de 28.06.2013” (fls. 811).
34 Cf. § 131 do Voto. O Diretor Relator manifestou-se, ademais, nos seguintes termos quanto ao conhecimento de Eike
Batista sobre os Fatos: “[n]ão nego assistir razão ao Acusado no tocante às delimitações de suas atribuições, que não
alcançariam o acompanhamento do dia a dia da gestão, e, por isso, não seria dele esperado participar da decisão,
por exemplo, de criar o GT ou de contratar terceiros para buscar alternativas para viabilizar a exploração dos
Campos. No entanto, não considero que Eike Batista estivesse completamente alheio aos resultados técnicos
produzidos que demonstravam a inviabilidade econômica dos Campos. Neste particular, forçoso reconhecer que os
problemas detectados na exploração dos Campos tinham potencial de impactar o fluxo de caixa e os resultados da
OGX, que, caso confirmasse aquele contexto, poderia vir a enfrentar problemas significativos em seus negócios, como
posteriormente restou materializado. Deste modo, o insucesso daquela empreitada tinha reflexos na própria
continuidade da Companhia, a demonstrar que não se tratava de mera questão operacional restrita aos técnicos da
Companhia, como alega Eike Batista. Como já extensamente abordado ao longo deste voto, ao final de março de 2013
a Companhia já detinha a informação de que não seria viável economicamente a exploração dos Campos, respaldada
por farta documentação, cuja consequência afetava a continuidade dos negócios da OGX e, por isso, de ciência
obrigatória da alta administração da Companhia” (§§125-127, grifou-se).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 19 de 25
o Diretor Relator que uma atuação diligente exigiria uma conduta muito mais proativa do acusado,
de modo que este deveria, no mínimo, ter verificado junto à Diretoria “quais as providências que
estavam sendo tomadas para tratar a questão, tanto interna corporis como externamente” (§138),
inclusive “a correta e adequada divulgação das demonstrações financeiras de modo a refletir a
real situação patrimonial e financeira da Companhia, de acordo com a lei e a regulamentação
aplicável” (§139).
65.
A leitura que faço dos fatos é diferente. É indiscutível que a responsabilização de
membros do Conselho de Administração por irregularidades verificadas na elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia deve ser analisada sob a ótica fiscalizatória35. Com
efeito, feitas as necessárias adaptações, entendo cabível aqui o mesmo raciocínio utilizado
anteriormente para a análise da situação de Luiz Carneiro.
66.
Em primeiro lugar, não me parece razoável presumir que sua posição de acionista
controlador e Presidente do Conselho de Administração automaticamente lhe atribuiria “super-
deveres” de vigilância neste particular e, mais que isso, a ciência de exigências normativas
técnico-contábeis. Como visto, a mera ciência sobre os Fatos não impõe, necessariamente,
cuidados adicionais na fiscalização da feitura do Formulário 1o ITR/2013 da Companhia, como
investigações sobre como e quando os Fatos seriam refletidos em tal documento contábil36.
67.
Além disso, não identifiquei nos autos apontamento de falhas específicas por parte de
Eike Batista no que toca à supervisão da elaboração do Formulário 1o ITR/2013 ou sinais de alerta
aptos a elevar o padrão de conduta esperado de Eike Batista em seu dever de fiscalizar a
elaboração das demonstrações financeiras da OGX e, assim, justificar eventual inquirição do
Diretor Financeiro ou do auditor independente ou investigações quanto à (técnica) decisão sobre
a necessidade ou o modo de inclusão das Incertezas.

35 Nesse sentido: “[d]iferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não são direta e
primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a
constatação da infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro. A questão deve ser
examinada sob a perspectiva do dever de fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho
de administração, nos termos do artigo 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/1976, bem como sob a perspectiva do dever
de diligência dos membros do conselho de administração, nos termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.
Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a princípio, confiar nas informações
recebidas dos diretores, de modo que os deveres de fiscalização e diligência se impõem quando há sinais de alerta a
respeito da provável ocorrência de infrações contábeis.” (PAS RJ2015/6229, j. em 20.03.2018, Relator Diretor
Gustavo Gonzalez). No mesmo sentido: PAS CVM no RJ2014/12056, j. em 12.12.2017 e PAS RJ2015/2651, j. em
26.05.2017.
36 Lembremos aqui que não se está discutindo eventual fiscalização do Presidente do Conselho quanto à elucidação dos
Fatos ao mercado com base em seu dever de informar, questão por mim analisada no âmbito do PAS CVM no
RJ2014/6517.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 20 de 25
68.
Como se viu, era do Diretor Financeiro da Companhia a responsabilidade primária pela
condução dos trabalhos tendentes à elaboração das demonstrações financeiras, devendo-se a ele
imputar a responsabilidade pela irregularidade contábil verificada e os resultantes danos. Atribuir
tal responsabilidade, na mesma medida, ao Presidente do Conselho de Administração, me parece
excessivo.
69.
Aqui vale a ressalva de que não se está de forma alguma defendendo a ausência de
responsabilidade de Eike Batista no que toca ao uso indevido de informações relacionadas aos
Fatos ou mesmo à derrocada da OGX como um todo. Como se sabe, tais questões foram apuradas
em outros processos, tanto na CVM quanto em outras esferas, havendo inclusive resultado na
condenação de Eike Batista pelo Colegiado em 27.05.2019. Mas o presente processo não trata
dessas questões.
70.
Seguindo em minha análise, tampouco vislumbro que a não observância de disposições
contidas em Pronunciamentos Técnicos pode ser considerada como evidência suficiente de
flagrante irregularidade na gestão da Companhia — traduzidas na não inclusão dos Fatos nas
notas explicativas —,perceptível pelo Presidente do Conselho 37 com base em um exame
perfunctório.
71.
No mais, vale mencionar que o Colegiado38 já se manifestou em mais de uma ocasião
pela importância da instalação de mecanismos de monitoramento, como comitês de auditoria ou

37 A título de exemplo, situação diversa ocorreu no PAS 07/2014, j. em 26.03.2019, em que membro do Conselho de
Administração foi condenado por falta de diligência no processo de fixação da remuneração da administração.
Conforme apontado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, nesse caso havia um erro flagrante: “a discrepância entre
o valor aprovado e o efetivamente praticado era enorme e deixa a impressão de que a administração sequer analisou
os documentos que aprovou e submeteu à assembleia geral. Esse mesmo motivo me leva a rechaçar de plano a
possibilidade de afastar a responsabilidade da conselheira sob o argumento de que essa se fiou em documentos
preparados por terceiros. Não se está aqui dizendo que os membros do conselho de administração precisam preparar
pessoalmente os documentos, nem que não possam se fiar no trabalho preparado por terceiros, fato já consagrado na
nossa jurisprudência administrativa. Todavia, a defesa somente é disponível quando o administrador analisou os
documentos e não encontrou sinais de alerta. No caso em tela, o erro era flagrante e a simples leitura do documento
indicaria que havia algo errado. Afinal de contas, nenhum administrador recebia mensalmente apenas um salário
mínimo”. Na mesma linha, no âmbito do PAS RJ2016/7389, j. em 2018, o ex-Diretor Pablo Renteria concluiu pela
responsabilidade dos membros do conselho de administração, posto que comprovado que eles “não fiscalizavam
minimamente a gestão da diretoria da Ferrífera, uma vez que se mantiveram omissos ante as graves e flagrantes
irregularidades cometidas pelos diretores” quanto o preenchimento dos livros sociais obrigatórios da companhia
administrada e sua escrituração contábil.
38 Merecem transcrição trechos do voto do Diretor Otavio Yazbek, proferido nos autos do PAS CVM no 18/08, julgado
em 14.12.2010: “[S]e os conselheiros não podem fiscalizar diretamente, se muitas vezes lhes falta habilidade técnica,
que se criem mecanismos que lhes permitam, de maneira mediada, apreender essa realidade e deliberar, ao cabo, de
maneira informada. É aí que entram comitês consultivos e uma série de outros mecanismos, regras e procedimentos,
usualmente caracterizados sob a rubrica "controles internos". (...) Não é razoável que se presuma que conselheiros
que não raro nem tem expertise financeira sequer reconheçam, em alguns casos, red flags que, para especialistas,
seriam evidentes. Mas esses conselheiros devem, por outro lado, preocupar-se com a adequação dos controles
internos, com a capacidade que estes têm de impedir determinadas situações ou de gerar sinais de alerta. Vale dizer,
diligência é, também, zelar pela estruturação dos controles internos, daqueles mecanismos com que se lidará com a

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 21 de 25
sistemas de controle interno efetivos e eficientes, os quais podem, inclusive, funcionar como
meios de prova de que agiram de acordo com o padrão de diligência esperado39. Todavia, esse
aspecto não foi explorado pela acusação, não cabendo, por conseguinte, explorá-lo em sede de
julgamento.
72.
Em síntese, não logrei identificar, na narrativa da acusação, elementos que permitissem
o enquadramento da conduta de Eike Batista como falta de diligência em relação ao seu dever de
fiscalizar a atuação do Diretor Financeiro sobre a elaboração do Formulário 1o ITR/2013.
Os limites da exceção legal prevista no art. 157, parágrafo 5o, da Lei das S.A.
73.
Conforme observado, este processo trata de determinados Fatos que foram não apenas
analisados sob a ótica da diligência na elaboração das demonstrações financeiras de uma
companhia aberta (e em sua consequente divulgação por meio de tais documentos), mas também
sob o aspecto da divulgação de tais informações econômico-financeiras por meio de fatos

complexidade do ambiente em que a companhia atua. E isso, a bem da verdade, não é invencionice: trata-se tão
somente de leitura dos deveres de ‘bem administrar’ e de ‘vigiar’, que sempre estiveram no núcleo do mais amplo
dever de diligência. (...) [A] mera criação de comitês consultivos, em si, não exime os administradores de sua
responsabilidade. Mas os casos devem ser julgados tendo em vista as condições concretas e acredito que a constituição
de mecanismos adequados de controle pode, quando devidamente comprovada, demonstrar que as obrigações cabíveis
foram cumpridas e até mesmo afastar a responsabilização dos conselheiros. Tudo depende do que se apurar no caso
concreto, das condições materiais, das condutas identificadas.” Na mesma linha: “A diligência é um dos mais
recorrentes argumentos de defesa nos processos instaurados pela CVM. A tese é geralmente construída a partir de
citações doutrinárias e precedentes. Muito mais raros são os casos em que os acusados trazem elementos que
comprovam sua diligência, muito embora essa se manifeste, sobretudo, a partir da adoção de procedimentos razoáveis
e adequados. (...) Nesse contexto, parece-me evidente que um diretor com relações com investidores pode, em certas
situações, se eximir de responsabilidade administrativa por não ter divulgado fato relevante quando a notícia fugiu do
controle mediante demonstração de que a companhia possuía controles razoáveis para monitorar o mercado que,
todavia, não identificaram um pequeno vazamento. A decisão final, naturalmente, dependerá das circunstâncias
específicas do caso concreto.” (PAS CVM no RJ2014/3402, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 13.12.2018). Também
para ilustrar esse ângulo do dever de diligência, vejamos a seguinte passagem de voto proferido pelo então Diretor
Otavio Yazbek: “[s]e não por outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência
não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também, toda uma dimensão voltada à
supervisão das atividades da companhia, à qual não se aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões
tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada). (...) Em casos como esse, mais do que uma ênfase no
procedimento, a apuração da conduta dos administradores, ao que me parece, deve passar pela análise concreta da
forma pela qual se ‘procedimentalizaram’ as atividades dentro da sociedade. Há que se avaliar se os procedimentos
criam uma razoável segurança para as atividades da companhia e, para que isto aconteça, é necessário verificar se a
‘procedimentalização’ dos controles internos é razoável e adequada” (PAS CVM no 24/2006, j. em 18.02.2013).
39 Aqui cabe notar que a ausência de tais mecanismos não denota, por si, uma infração a seus deveres fiduciários.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 22 de 25
relevantes. Nesse contexto, acusação40, defesas41 e Diretor Relator42 terminaram por relacionar
conceitos de relevância a meu ver distintos, valendo, assim, algumas considerações teóricas a
respeito, que em nada mudam as conclusões desta manifestação quanto às imputações feitas a
Luiz Carneiro e Eike Batista.
74.
Ao regular o dever de informar previsto no art. 157, §4o da Lei das S.A., o art. 2o da
Instrução CVM no 358/02 dispõe que se considera relevante, para os fins de tal Instrução (i.e., de
divulgação ao mercado de comunicado de fato relevante), qualquer ato ou fato de caráter
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo

40 Segundo a acusação, ao menos a partir da apresentação do GT em 24.09.12, os administradores da Companhia
“dispunham de uma informação relevante, nos termos do art. 2o da I-CVM no. 358/02”, mas que, não obstante a
previsão nas “normas que tratam de divulgação de informações relevantes” da licitude de se deixar de divulgar
informação relevante caso se entenda que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia (vide art. 157,
§ 5o da Lei no 6.404/76 e no art. 6o da I-CVM no 358/02), “ao divulgar a informação sobre a matéria, essa divulgação
deve atender aos princípios contidos nos artigos 14 e 19 da I-CVM 480/09, notadamente no que diz respeito à
necessidade de divulgação de informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”
(fls. 804). No que se refere às demonstrações financeiras, a acusação destacou que “as normas contábeis aplicáveis
estabelecem que qualquer informação considerada relevante para a avaliação da posição patrimonial e financeira,
do desempenho e das mutações na posição financeira da entidade deve ser divulgada” (fls. 804) e que “no momento
de divulgação das demonstrações financeiras, as informações relevantes, que sejam do conhecimento da
administração que possam ser identificadas como risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis
de ativos e passivos ao longo do exercício social seguinte, devem necessariamente ser contempladas nas notas
explicativas.” Dessa forma, concluiu a acusação que: “[n]ão caberia, quando da divulgação dessas demonstrações
financeiras, a alegação da necessidade de sigilo até que confirmasse com absoluta certeza a total inviabilidade dos
campos. Admitir essa alegação corresponderia a admitir a divulgação de demonstrações financeiras com informações
sabidamente incompletas, com o potencial de induzir o investidor a erro e expressamente contrárias às normas
contábeis mencionadas” (fls. 806).
41 Segundo os diretores acusados, o termo de acusação pareceria sustentar “que a legislação societária apresenta 2
(dois) tratamentos diferentes no que se refere ao dever dos administradores de divulgar informações relevantes: o
primeiro, sobre a publicação de fatos relevantes propriamente ditos, e, o segundo, sobre a elaboração das
demonstrações financeiras. Com relação à publicação de fatos relevantes, caso a divulgação coloque em risco
interesses legítimos da companhia, existe uma exceção para o dever de pronta divulgação; porém, no que tange à
elaboração das demonstrações financeiras, não vigora igual tolerância: o administrador é obrigado a refletir a
informação relevante neste documento imediatamente”. Com efeito, sustentou-se que “se existe o direito de não
divulgar uma informação por força do artigo 157, § 4o, da Lei das S.A., surge como corolário o direito de não refletir
essa informação nas demonstrações financeiras” (fls. 968-970). Em outras palavras, “às obrigações relativas às notas
explicativas de demonstrações contábeis de companhias abertas, constantes de pronunciamentos aprovados por meio
de Deliberações da CVM, aplica-se o disposto no artigo 157, § 5o (sic), da Lei das S.A. e no artigo 6o da Instrução
CVM no 358/2002, especialmente no que diz respeito à proteção de informações relevantes que, se divulgadas, podem
por (sic) em risco interesses legítimos da companhia” (fls. 984).
42 Especificamente quanto ao argumento de que haveria legítimo interesse em não divulgar as Incertezas, o Diretor
Relator entendeu que “a informação relevante não divulgada referia-se, em um primeiro momento, a uma grande
mudança nas estimativas de volume recuperável inicialmente divulgadas e, um pouco mais adiante, à inviabilidade
dos Campos detidos pela Companhia. Portanto, não se trata de informação de cunho concorrencial ou cuja revelação
poderia atrapalhar interesses da Companhia em concluir um negócio específico ou o desenvolvimento de um produto.
Pelo contrário, tratava-se, como já ressaltado anteriormente neste voto, de informação de suma importância para a
Companhia e para a continuidade de suas atividades, não sendo legitima a retenção da informação por receio dos
efeitos no preço do papel, até porque, na grande maioria dos casos, a divulgação de um fato relevante tem esse poder,
uma vez que tem potencial para afetar a decisão de compra ou venda dos valores mobiliários de emissão daquela
companhia” (§§85-86). Nesse sentido, complementou: “[e]m casos que tais, no momento da divulgação das
demonstrações financeiras, as informações relevantes que forem do conhecimento da administração e que puderem
ser identificadas como de risco significativo de provocar ajuste material imediato nos valores contábeis de ativos da
Companhia, devem necessariamente ser contempladas nas notas explicativas, não se aplicando a hipótese de sigilo
que faculta, em tese, aos administradores deixar de divulgar a informação caso entendam que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia” (§90).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 23 de 25
ponderável: “(i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários; ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados”.
75.
Diversamente, os normativos contábeis vigentes – dentre os quais se encontram aqueles
que embasaram a acusação sob exame – contêm uma série de critérios específicos para fins de
aferição da necessidade de incluir novas informações econômico-financeiras nas demonstrações
financeiras ou de se alterar informações presentes em documentos pretéritos, as quais o regulador
entende relevantes para que os usuários das demonstrações financeiras consigam avaliar a
situação econômico-financeira de uma companhia aberta adequadamente.
76.
Portanto, de fato estamos diante de duas análises de relevância apartadas, com
embasamento normativo, responsáveis, propósitos e destinatários distintos. Com efeito, apesar de
ser possível que a inclusão de determinada informação nas demonstrações financeiras de uma
companhia também se enquadre na definição de fato relevante da Instrução CVM no 358/02 e,
assim, enseje a divulgação de uma comunicação específica a respeito, simultaneamente à
publicação das demonstrações financeiras, não há uma correlação necessária entre elas.
77.
Mas há também a hipótese do caso em tela: determinada informação econômico-
financeira satisfaz os dois critérios de relevância tratados acima, porém, com base na faculdade
prevista no art. 157, §5o da Lei das S.A. e no art. 6o da Instrução CVM no 358/02, a administração
da sociedade decide não divulgá-la ao mercado imediatamente.
78.
Defendem os acusados que, nessa situação, a divulgação da informação relevante por
meio das demonstrações financeiras tornaria inócua tal disposição normativa. Por outro lado,
apesar de utilizarem embasamentos distintos, acusação e relator concluíram pela inaplicabilidade
de tal faculdade no caso concreto. Na minha opinião, tanto os argumentos utilizados pela acusação
quanto aqueles da defesa têm mérito, sendo possível e necessária sua compatibilização. Afinal, é
certo que a interpretação sistemática da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM deve ser feita
de forma a alcançar um resultado de harmonia entre seus dispositivos.
79.
Não obstante o art. 6o, parágrafo único da Instrução CVM no 358/02 prever apenas duas
hipóteses em que cessa a possibilidade de não revelação de fato relevante (oscilação atípica e a
informação escapar do controle), tal exceção sempre estará suscetível à existência de um terceiro
elemento limitador: outras obrigações legais e regulamentares que, por sua natureza, não

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 24 de 25
permitem que a administração da sociedade discricionariamente postergue seu cumprimento ou
as realize de forma parcial.
80.
Afinal, não há, nesses casos, margem de discricionariedade para decidir quanto ao
cumprimento de tais obrigações. A Lei existe e deve ser cumprida, não podendo o administrador
alegar que uma decisão informada e refletida tomada com base em permissivo legal genérico o
levou a concluir pela violação de comando específico que estava obrigado a cumprir.
81.
Este é o caso da obrigação de fazer elaborar e publicar as demonstrações financeiras
anuais e intermediárias da companhia, em até 3 meses43 depois do fim do período sobre o qual se
refere. E, publicando-se tais documentos44, recai sobre a administração o dever de garantir que a
companhia divulgue “informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”, nos termos do art. 14 da Instrução CVM no 480/09. Sobre este caso específico,
vale lembrar que a demonstração financeira é, provavelmente, a informação periódica mais
relevante que uma companhia aberta disponibiliza ao público45.
82.
Com efeito, no caso em tela, entendo que a exceção à imediata divulgação encontra um
limite temporal objetivo, de modo que a divulgação de “informações econômico-financeiras
relevantes” relativas aos Fatos se tornou inadiável diante das obrigações previstas nos arts. 176 e
177 da Lei das S.A., bem como nos arts. 14 e 29 da Instrução CVM no 480/09, deixando de ser
juridicamente aceitável.
Conclusão

43 Art. 25 da Instrução CVM no 480/09: “O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em
que forem colocadas à disposição do público. (...) § 2o A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de
emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do
exercício social.”
44 Veja-se aqui que o mesmo racionício pode ser aplicado no que toca à divulgação de fatos relevantes.
45 Quanto à importância da inclusão de informações adequadas e suficientes nas demonstrações financeiras, veja-se o
que dispõe Alecxandro Broedel Lopes a respeito do tratamento contábil trazido com a Lei alteradora no 11.638/2007:
“A nova contabilidade altera o ambiente informacional do mercado de capitais, na medida em que as demonstrações
financeiras, especialmente as notas explicativas, passam a conter um volume mais completo de informações sobre o
desempenho das companhias. As IFRS são direcionadas especificamente para investidores atuantes dentro de
mercados ativos, de forma que a evidenciação ganha peso em relação à mensuração. (...) Descrições detalhadas de
operações com instrumentos financeiros, transações com partes relacionadas, impairment de ativos, somente para
citar alguns exemplos, passam a fazer parte das demonstrações financeiras. Temos, então, um aumento importante do
volume de informações obrigatórias que a companhia deve levar ao mercado. Tais informações têm como objetivo
propiciar que os usuários possam extrapolar a situação presente da companhia e projetar fluxos futuros de caixa
oriundos de suas operações.” LOPES, Alecxandro. O Novo Regime Jurídico das Demonstrações Financeiras In In:
KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). Temas essenciais de direito empresarial – Estudos em homenagem a
Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 444-445.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12838 – Manifestação de Voto – página 25 de 25
83.
Embora reconheça que a atuação de Luiz Carneiro e de Eike Batista não atendeu ao que
deles se poderia esperar, com base na lei societária, do ponto de vista informacional46, não vejo
como responsabilizá-los pelo descumprimento do art. 153 da Lei no 6.404/76 no que toca ao
acompanhamento da elaboração das Informações Financeiras da OGX, pilar da acusação contra
ambos.
84.
Sendo assim, pelas razões expostas ao longo desta manifestação, voto: (i) pela absolvição
de Luiz Carneiro da acusação de infração aos arts. 153 e 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e
dos arts. 14, 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09; e (ii) pela absolvição de Eike Batista da
acusação de infração aos arts. 142, III, e 153 da Lei no 6.404/76.
85.
Por fim, ressalto que, com relação aos demais acusados deste processo, acompanho as
conclusões do voto do Diretor Relator.
É como voto.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Marcelo Barbosa
Presidente

46 Vide manifestação de voto que apresentei no âmbito do PAS CVM no RJ2014/6517, ressaltando-se que não caberia,
neste momento, depois de iniciado o julgamento, propor nova definição jurídica aos fatos objeto deste processo, nos
termos do art. 25 da Deliberação CVM no 538/08 e, tampouco, alterar a tese acusatória, o que seria inoportuno e
contrário ao regime que rege a tramitação dos processos sancionadores no âmbito desta autarquia.